Tribunal: TJMT
Processo: 0010810-89.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010810-89.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR - CPF: 022.264.651-97 (APELADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), VAGNER DIAS CHAGAS - CPF: 031.314.511-30 (APELADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), JEFFERSON FATIMO DA SILVA - CPF: 032.722.341-36 (APELADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CELIA REGINA DUARTE - CPF: 895.233.341-15 (VÍTIMA), LUCIANO MILITAO DA SILVA - CPF: 693.016.891-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (APELANTE), JEFFERSON FATIMO DA SILVA - CPF: 032.722.341-36 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR - CPF: 022.264.651-97 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE PABLO PLINIO E DESPROVEU OS DEMAIS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E MAJORADO [PRATICADO POR GRUPO DE EXTERMÍNIO], TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, EM CONCURSO MATERIAL - PENAS
FIXADAS EM PATAMAR ACIMA DE 15 (QUINZE) ANOS

- PRETENSÃO MINISTERIAL DE
IMEDIATO CUMPRIMENTO DAS PENAS – [PRIMEIRO APELANTE] - DECISÃO DOS JURADOS
CONTRARIA À PROVA DOS AUTOS, INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, MAJORAÇÃO DA PENA NO LIMITE MÁXIMO PELA CAUSA DE AUMENTO DO GRUPO DE EXTERMÍNIO SEM MOTIVAÇÃO, AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS

EM RELAÇÃO AOS HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA -

[SEGUNDO APELANTE] - NULIDADE DO JULGAMENTO POR
INIDONEIDADE MORAL E/OU SUSPEIÇÃO DE JURADO, DAS
PROVAS ORIUNDAS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS EM RAZÃO DAS PRORROGAÇÕES E MÃO TER SIDO REALIZADA PERÍCIA NOS ÁUDIOS,
O JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS
,
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAL [CULPABILIDADE] SERIA FAVORÁVEL E FRAÇÃO DA MAJORANTE DO GRUPO DE EXTERMÍNIO SEM FUNDAMENTAÇÃO - PRETENSÃO RECURSAL DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DAS PENAS – [TERCEIRO APELANTE] - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA,
IDONEIDADE MORAL

DE JURADO,
DECISÃO CONTRARIA À PROVA DOS AUTOS E DOSIMETRIA DA PENA SEM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO PÁTRIA - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO
-
- PRISÕES PREVENTIVAS PARA INÍCIO DOS CUMPRIMENTOS PROVISÓRIO DAS PENAS – PRIMEIRO E SEGUNDO APELADOS PRESOS PREVENTIVAMENTE –
GUIAS PROVISÓRIAS EXPEDIDAS -
INTERESSE RECURSAL DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO IDENTIFICADO - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA ACAUTELAR DO TERCEIRO APELADO - FUNDAMENTOS INSUBSISTENTES - EXECUÇÃO PROVISÓRIA NÃO ORDENADA PELO JUIZ-PRESIDENTE - LIÇÃO DOUTRINARIA - PACOTE ANTICRIME - IRRETROATIVIDADE -

RESPEITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÕES DO TJMT - PRISÃO PREVENTIVA DO TERCEIRO APELADO - IMPERTINÊNCIA
-
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - DECISÕES MOTIVADAS - IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA O DESLINDE DAS INVESTIGAÇÕES - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -
MODUS OPERANDI
DOS ENVOLVIDOS - DIFICULDADE DE ESCLARECIMENTO - PREMISSAS DO STF E STJ
-
NULIDADE NÃO VERIFICADA -
TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO CONTEÚDO -

DESNECESSIDADE - PERÍCIA NOS ÁUDIOS - PRESCINDIBILIDADE -

AFERIÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL- ENTENDIMENTO DO STJ - ARESTO DO TJMT – AUTORIAS RECONHECIDAS - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NAS PROVAS PRODUZIDAS - CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - CAUSA DE AUMENTO [GRUPO DE EXTERMÍNIO] ADMITIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO ATRIBUÍDOS À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA RESPONSÁVEL POR DIVERSOS CRIMES CONTRA A VIDA - ASSASSINATOS COMETIDOS COM
“TÁTICAS DE INTELIGÊNCIA”
- UTILIZAÇÃO DE PISTOLAS CALIBRE 9MM E .380, ESCOPETAS CALIBRE 12MM, VEÍCULOS COM
“PLACAS FRIAS”
, BALACLAVAS (
“TOUCAS NINJA”
) E ROUPAS CAMUFLADAS - ATUAÇÃO DE PELO MENOS DOIS EXECUTORES DIRETOS - VÍTIMAS COM REGISTROS CRIMINAIS - PAGAMENTO DE RECOMPENSA [CRIME MERCENÁRIO] -
“QUEIMA DE ARQUIVO”
- LIÇÃO APLICADA -
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO - IMPROCEDÊNCIA -
DOSIMETRIAS

- PREMEDITAÇÃO - BRUTALIDADE, FRIEZA E VIOLÊNCIA DAS CONDUTAS - ENUNCIADO CRIMINAL 49 DO TJMT - AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIADE - IDONEIDADE - FRAÇÃO DE 1/6 - AUMENTO JUSTIFICADO - ACÓRDÃOS DO STJ - MAJORANTE DO GRUPO DE EXTERMÍNIO - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - ACÓRDAO DO TJMT - FRAÇÃO MÁXIMA

AUTORIZADA - - CRIMES PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO [TEMPO, LUGAR E FORMA DE EXECUÇÃO] - DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - PREMISSA DA PGJ - JULGADO DO TJMT - RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO - IMPERTINÊNCIA - [TERCEIRO APELANTE] - PATAMAR DE AUMENTO - MAJORANTE GRUPO DE EXTERMÍNIO -

ATUAÇÃO DO APELANTE - APLICAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

- FRAÇÃO MAJORANTE DE 1/2 (METADE) JUSTIFICADA - PREMISSA DO STJ - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS - ARESTO DO TJDFT - RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES DESPROVIDOS - RECURSO DO TERCEIRO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

O julgamento popular impugnado deve ser submetido a reexame pelo Tribunal, de modo que se afigura imperativo respeitar o duplo grau de jurisdição, pilar fundamental do Sistema de Justiça (CF, art. 92, VII) e garantia individual de acesso a jurisdição (CF, art. 5o, LIV e LV) por via recursal (TJMT, HC no 1014390-48.2018.8.11.0000; TJMT, HC no 1014392-18.2018.8.11.0000; TJMT, HC no 1012532-45.2019.8.11.0000).

Sopesados os fundamentos da liberdade processual concedida pelo Juiz-Presidente [não subsistência dos pressupostos da prisão preventiva] e da negativa de expedição de guia provisória da pena [irretroatividade das alterações trazidas pela Lei no Lei n° 13.964/2019 ao art. 492, I, “d” do CPP], somados a excepcionalidade da segregação provisória diante da pandemia do COVID-19, a prisão preventiva mostra-se impertinente.

A fundamentação adotada se apresenta suficiente para a autorização do monitoramento telefônico,
“ressaltando, inclusive, que o
modus operandi
dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios”
(STF, HC no 127050)

“A decisão que decretou a quebra do sigilo das comunicações e suas respectivas prorrogações, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o acórdão que confirmou sua legalidade reportado-se à decisão do Juízo de primeiro grau no qual destacava a existência de indícios suficientes sobre a prática das atividades ilícitas e a impossibilidade de prosseguimento nas investigações sem a quebra do referido sigilo. O julgado da Corte Estadual indicou, ainda, os argumentos utilizados pelo Magistrado de primeira instância no qual apontava a ‘existência dos requisitos da urgência e verossimilhança do direito, se pauta pelas características do delito e modus operandi dos envolvidos, reiterando a inexistência de outros meios alternativos à obtenção da prova’, de forma que não há falar em ausência de fundamentação nas decisões atacadas.”
(STJ, RHC no 101.255/SP)

O
“tempo das escutas telefônicas autorizadas e o número de terminais alcançados subordinam-se à necessidade da atividade investigatória e ao princípio da razoabilidade, não havendo limitações legais predeterminadas”
(STF, HC no 106.244/RJ).

A transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas revela-se desnecessária a,
“bastando que sejam degravados os trechos que serviram de substrato para condenação”
, segundo entendimento dos tribunais superiores (STF, RHC no 117265; STJ, HC 276227/TO; REsp 1482076/CE; AgRg no AREsp 1077743 / RS; AgRg no AREsp 730187 / DF).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996

(HC no AgRg no AREsp 1281062/SP).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5o, inciso XXXVII, alínea ‘d’.”
(TJMT, AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023)

“Por grupo de extermínio entende-se a reunião de pessoas, matadores, ‘justiceiros’ (civis ou não) que atuam na ausência ou leniência do poder público, tendo como a finalidade a matança generalizada, chacina de pessoas supostamente etiquetadas como marginais ou perigosas.”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal, Doutrina e Jurisprudência. 10a Ed. Editora
Jus
PODIVM. 2017. p. 121/122)

Se causa de aumento reconhecida pelo Tribunal do Júri está amparada nas provas produzidas, deve ser preservado o veredito popular (STJ, HC no 143.419/RJ; TJMT, AP NU 0010785-76.2016.8.11.0002).

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49).

A utilização de dados concretos para justificar a avalição desfavorável da culpabilidade, que apontam uma maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, afasta qualquer ilegalidade no aumento da pena-base (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS).

O aumento da pena-base em 2 (dois) anos afigura-se mais benéfico que o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, usualmente adotado pelo c. STJ

(AgRg no AREsp 1168233/ES).

Na individualização da pena, a fundamentação relativa à extensão das atividades ilícitas e forma de atuação do grupo de extermínio apresenta-se idônea, ao considerar a teoria do domínio funcional do fato, segundo a qual os autores próprios, autores intelectuais, coautores e partícipes respondem pelo crime tipificado no art. 121, com a causa de aumento prevista no § 6o, do CP (GRECO, Rogério. Homicídio praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio). Outrossim, a escolha da fração de aumento deve ser pautar na reprovabilidade da atuação do grupo criminoso, de modo que
“o aumento de pena deve ser reconhecidamente maior quanto mais reprovável forem os interesses que motivaram a atuação violenta”
(GALVÃO, Fernando. Crimes contra a pessoa. São Paulo: Saraiva, 2013).

A elevação da pena em 1⁄2 (metade) pela majorante do grupo de extermínio deve ser preservada quando sopesados os recursos materiais e imateriais, a violência empregada e motivação dos homicídios, bem como o número de atos criminosos praticados e a reiteração do apelante em outros crimes contra a vida. (TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002)

Considerada a conduta do apelante [fornecer motocicleta] e o fato de não responder a outras ações penais, impõe-se a aplicar a fração mínima de 1/3 (um terço) relativa à majorante do grupo de extermínio (CP, art. 121, § 6o).

“A fração adotada para a majorante relativa ao emprego de arma de fogo (1/2) no crime de associação criminosa - art. 2.o, § 2.o, da Lei n. 12.850/2013 - está devidamente justificada ante as particularidades do caso concreto.”
(STJ, AgRg no REsp 1890184/AC)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0010810-89.2016.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

JEFFERSON FATIMO DA SILVA

PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, JEFFERSON FATIMO DA SILVA e PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri
(Código 590145), que condenou CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e JEFFERSON FATIMO DA SILVA
por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [praticado por grupo de extermínio] e tentativa de homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] e majorado [praticado por grupo de extermínio], em concurso formal impróprio, a 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, IV c/c § 6o do CP e art. 121, § 2o, IV c/c § 6o do c/c art. 14, II, c/c art. 70, segunda parte, e art. 69, todos do CP -, e o
terceiro
por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [praticado por grupo de extermínio], tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], em concurso formal impróprio, e organização criminosa armada, em concurso material, a 33 (trinta e três) anos e 3 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como a
“perda do cargo de Policial Militar”
- art. 121, § 2o, IV c/c § 6o do CP e art. 121, § 2o, IV c/c § 6o do c/c art. 14, II, c/c art. 70, segunda parte, e art. 69, todos do CP, e art. 2o, § 2o, c/c art. 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013 - (ID 89474976).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que os apelados CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, JEFFERSON FATIMO DA SILVA e PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR deveriam ser recolhidos “
a prisão para o início imediato da execução provisória da pena em razão de condenações que lhes foram impostas, fixadas em patamar acima de 15 (quinze) anos de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente fechado”.

Pede o provimento para que seja determinado o imediato cumprimento das penas aos apelados (ID 89474977).

Prequestiona o art. 5o, XXXVIII, ‘c’ e ‘d’, da CF/88 e art. 492, I, ‘e’, do CPP.

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO alega que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente
contraria à prova dos autos; 2) a fundamentação utilizada para negativação da culpabilidade seria inidônea; 3) não haveria
“motivação suficiente para majoração da pena no limite máximo”
em relação a causa de aumento do grupo de extermínio; 4)
“não houve desígnios autônomos”
[vítimas
Luciano Militão da Silva e
Célia Regina Duarte
], motivo pelo qual
estaria caracterizado o concurso formal próprio.

Requer o provimento para que seja submetido a novo julgamento ou reduzida a pena (ID 8947478).

Prequestiona o art. 5o, XLVI e LIV, e art. 93, IX, ambos da CF, art. 59, art. 67, art. 68 e art. 70, todos do CP, e art. 155 do CPP (ID 8947478).

JEFFERSON FATIMO DA SILVA suscita nulidade do julgamento porque o jurado Jonathan George de Oliveira registava anotação criminal na data da sessão, a configurar sua inidoneidade moral e/ou suspeição. No mérito, aduz que: 1)
as provas oriundas das interceptações telefônicas seriam nulas: a) em razão das
“sucessivas prorrogações”,
durante período superior a 15 (quinze) dias; b) por
“ausência de perícia comprovando ser”
sua voz nos diálogos interceptados;
2) o julgamento seria
“contrário à prova dos autos”
; a) por não estar demonstrado que
“se encontrava no mesmo local das vítimas”
[
“ausência da triangulação celular/torre/satélite”
]; b) inexiste prova de ser membro de um suposto grupo de extermínio; 3) a circunstância judicial da culpabilidade seria favorável; 4) a elevação da pena pela incidência da majorante do grupo de extermínio teria ocorrido
“sem qualquer fundamentação em elementos concretos existentes nos autos”.

Pede pela anulação da
“
sessão de julgamento do apelante pelo Egrégio Tribunal do Júri”
ou reduzida a pena (ID 89475002).

PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR argui nulidade da sessão de julgamento: 1) por violação ao contraditório e ampla defesa [tempo para a acusação superior ao da Defesa durante os debates orais];

2)
“
o Jurado Jonathan George de Oliveira não possuía idoneidade moral”
.
No mérito, afirma que: 1) a decisão do Conselho de Sentença seria contraria à prova dos autos, visto que: a) deveria ter
“um retorno da ligação e não houve, não há gravação”
; b)
“as características da moto que aparece no vídeo são totalmente diferentes das características da sua moto”
; 3) a
“dosimetria da pena que não está em consonância com a legislação Pátria”
[sem pedido correlato].

Requer o provimento para que seja
“submetido a novo julgamento”
(ID 89475013).

A 1aa PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, JEFFERSON FATIMO DA SILVA e PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 89475020).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso do
órgão do Ministério Público e
desprovimento dos apelos de CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, JEFFERSON FATIMO DA SILVA e PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA - TRIBUNAL DO JÚRI - INSURGÊNCIA DAS PARTES. Do recurso do Ministério Público: Pleito de cumprimento imediato da condenação imposta. Acolhimento. Necessidade de observância ao disposto no artigo 492 do Código de Processo Penal, com as alterações do ‘Pacote Anticrime’ - Orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o imediato recolhimento à prisão não viola o princípio da presunção de inocência.

Do recurso dos condenados. Julgamento contrário à prova dos autos - Nulidade da decisão proferida pelo Tribunal do Júri: Pleito que não se sustenta - Autoria e materialidade delineados - Comprovação de que Claudiomar e Pablo forneceram subsídios para a execução do crime e Jeferson foi o autor dos disparos.

Nulidade das interceptações telefônicas: Não acolhimento - Tese já analisada anteriormente. a) Das prorrogações: Pretensão de reconhecimento de prova obtida por meio ilícito, em razão de duração superior à permitida em lei - Artigo 5o da Lei no 9.296/1996 - Não acolhimento - Possibilidade de prorrogação, quando evidenciada a complexidade da investigação - Precedentes do STJ. b) Da ausência de
perícia: Rejeição da pretensão - Diligência desnecessária e não prevista em lei. c) Da ausência de triangulação celular/torre/satélite: Alegação de inexistência de circunstâncias que o coloquem na cena do crime - Rejeição - Ausência de previsão legal - Existência de meios idôneos para atestar a presença do apelante no local dos fatos. Reconhecimento da ausência de idoneidade moral do jurado Jonathan George de Oliveira e o consequente reconhecimento de sua suspeição: Inviabilidade de acolhimento da tese. Eventual indiciamento do jurado em inquérito policial não pode configurar ausência de idoneidade moral, tampouco enseja sua suspeição - Prevalência do princípio da presunção de inocência. Reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa: Não acolhimento. Diferença de horas que não acarretou em prejuízo às defesas - Elastério do tempo que proporcionou que as partes tratassem, de forma equitativa, das teses acusatórias e defensivas. Consideração da causa de aumento de pena referente ao grupo de extermínio na primeira fase da dosimetria, apenas: Afastamento - O fato de apelante integrar grupo de extermínio não foi considerado, para fins de exasperação da pena-base. Fixação da pena-base no mínimo legal: Valoração desfavorável da culpabilidade - Premeditação - Aumento de pena em 1/6 da pena mínima - Proporcionalidade evidenciada - Ausência de violação ou afronta ao disposto no artigo 59, do Código Penal. Afastamento ou redução da causa de aumento de pena do § 6o do artigo 121, do Código Penal: Alegação de não caracterização de grupo de extermínio afastada - Configuração evidenciada ao longo do feito - Incidência da causa de aumento de pena do § 6o, do artigo 121, do Código Penal. Pretensão de adequação da dosimetria afastada. Aplicação do concurso formal próprio: Impossibilidade - Intenção de ceifar a vida da vítima Célia Regina evidenciada nos autos, ainda que a mesma não fosse, de início, alvo do grupo criminoso. Parecer pelo provimento do recurso do Ministério Público, e pelo desprovimento dos recursos apresentados pelos condenados.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 91654482)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DO JULGAMENTO POR INIDONEIDADE MORAL E/OU SUSPEIÇÃO DO JURADO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes JEFFERSON FATIMO DA SILVA e PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR arguem nulidade por inidoneidade moral (CPP, art. 436 e art. 439) e/ou suspeição (CPP, art. 254, II, e art. 448, § 2o) do jurado que Jonathan George de Oliveira, membro do Conselho de Sentença, visto que registrava
“2 (dois) inquéritos policiais iniciados anteriormente à data do julgamento, quais sejam: no 563676 e 12150832 na Comarca de Cuiabá/MT”
.

De fato, na data do julgamento [10.3.2020], o jurado Jonathan George de Oliveira respondia a inquérito policial por peculato (
http://siap.tjmt.jus.br
e Sistema
Primus
- Código 563676/Comarca Cuiabá), instaurado em 20.2.2019, porém sem conclusão, até a data do julgamento.

Por outro lado, no inquérito policial (NU 1002344-90.2021.8.11.0042; Código 12150832), o jurado Jonathan George de Oliveira, juntamente com Hernani Alves figuram como vítimas nas investigações (
https://pje.tjmt.jus.br
).

Atente-se que para o desempenho da função de jurado, faz-se necessário que o indivíduo seja brasileiro nato ou naturalizado, apresente idade maior de 18 (dezoito) anos, encontre-se no gozo de seus direitos políticos,
“além de não apresentar, via de regra, antecedentes criminais (artigo 436, caput, do CPP)”
(TJMT, RSE NU 0003144-60.2018.8.11.0101 - 44025/2019 - Segunda Câmara Criminal – 12.11.2019).

Nesse quadro [inquérito policial sem conclusão e outro, em que se apura supostas fraudes das quais o respectivo jurado teria sido vítima], não se identifica a inidoneidade moral.

Noutro giro, infere-se da Ata da Sessão de Julgamento que:

“[...] Foram sorteados para compor o Conselho de Sentença os seguintes jurados: Antônio Marques de Arruda, Adriana Paula Almeida Araújo, Carlos Augusto Pini, Goutemberg Coreia de Oliveira, Jeziel André Ferreira Sobrinho, Jonathan George de Oliveira e Yuri Gauer Marques. Pela defesa do acusado Claudiomar Garcia de Carvalho, foram dispensados os jurados:

Henry Cesar Silveira Ferreira, Cassio Charnoski Rubim e Vinicius Antônio Olivo. A defesa do acusado Jeferson Fátimo da Silva dispensou: Denise Torres Molina, Lourival Lino de Lima Filho e Marcia Santana Bueno. A defesa do acusado Pablo Plinio Mosqueiro de Aguiar dispensou: Edil Alves Pedroso da Cunha, Celso Luís Magalhães e Wilson Dias de Moura Junior. A acusação recusou: Eduardo Augusto Souza Costa, Alcides Paes Proença Filho e André Luís de Amorim Prata. Formado o Conselho de Sentença, o MM. Juiz tomou dos jurados o termo de compromisso legal, como consta dos autos, dispensando os jurados que não foram sorteados.”
(ID 89474977)

O Juiz-Presidente oportunizou às Defesas o direito de recusa ou aceitação de jurados para compor o Conselho de Sentença.

Porém, os advogados Lauro Gonçalo da Costa [OAB/MT 15.304] e Carlos Odorico Dorilêo Rosa Júnior [OAB/MT 13.822/O], que representavam os apelantes JEFFERSON FATIMO DA SILVA e PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR, respectivamente, não se opuseram à formação do Júri composta por Jonathan George de Oliveira.

A suspeição (CPP, art. 254, II, e art. 448, § 2o), por se tratar de nulidade relativa, pressupõe
“a arguição tempestiva das partes para sua declaração, as quais, assim não o fazendo, serão sancionadas com a preclusão. Haverá presunção de que as partes aceitaram o juiz suspeito, convalidando o ato”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 8 ed. São Paulo: Editora RT, 2011, p. 833-847).

Destacam-se arestos do c. STJ e deste e. Tribunal:

“A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que ‘segundo o artigo 571, inciso VIII, da Lei Processual Penal, a ausência de protesto acerca da suspeição ou impedimento de jurados no momento oportuno, qual seja, durante a sessão de julgamento, acarreta preclusão’ (HC n. 167.133/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a T., DJe 28/10/2011).”
(AgRg nos EDcl no AREsp 974.511/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.11.2020)

“Eventual impedimento ou suspeição de jurado deve ser arguido em plenário, sob pena de preclusão, restando, in casu, convalidada a participação dos jurados no conselho de sentença formado, mesmo porque se trata de nulidade relativa que só veio a ser impugnada nesta sede recursal”
. (AP, NU 0031501-43
.2010.8.11.0000 – Relator: Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal – 19.5.2011)

Assim sendo, essa matéria [nulidade por suspeição do jurado] está preclusa.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR suscita nulidade da sessão de julgamento ao argumento de que a concessão de tempo superior para acusação, durante os debates orais, ofenderia o contraditório e ampla defesa (CF, art. 5o XXXVIII, ‘a’ e LV).

O Juiz-Presidente concedeu o tempo
“destinando aos debates”
de 3h (três horas) para o órgão do Ministério Público e 1h (uma hora) para cada Defesa,
“considerando que são três réus”
(ID 89474977).

O art. 477, do CPP, assim dispõe:

“O tempo destinado à acusação e à defesa será de uma hora e meia para cada, e de uma hora para a réplica e outro tanto para a tréplica.

§ 1o Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo, que, na falta de acordo, será dividido pelo juiz presidente, de forma a não exceder o determinado neste artigo.

§ 2o Havendo mais de 1 (um) acusado, o tempo para a acusação e a defesa será acrescido de 1 (uma) hora e elevado ao dobro o da réplica e da tréplica, observado o disposto no § 1o deste artigo.”
(https://www2.senado.leg.br)

Assinalasse-se que, em
“casos excepcionais (complexidade da causa, diversos acusados), infere-se da mens legis, que não há óbice que o Juiz-Presidente (especialmente se tiver a concordâncias das partes) assegure prazos mais largos, desde que mantida a proporcionalidade dos tempos previstos em lei, levando em conta sempre a razoabilidade e a busca da verdade real (Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. PACELLI, Eugênio e FISCHER, Douglas. 4a edição, p. 917)”
(STF, HC no 119179 Relator: Min. Gilmar Mendes – 4.9.2013).

Conforme pontuado pela i. PGJ,
“se fosse observado estritamente a letra da lei, o tempo do debate deveria ter sido estabelecido em 2h30min para as defesas combinarem a distribuição entre si, ou seja, com 30min a menos que o estabelecido pelo magistrado em sessão plenária, que redundaria na exposição pelo prazo de 50min por cada um dos três advogados
” (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 91654482).

Não bastasse, assegurou-se às partes manifestarem-se durante os debates orais, sendo que a Defesa do apelante
PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR não se insurgiu quanto ao tempo concedido pelo Juiz-Presidente
(ID 89474977).

As nulidades de julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo após verificadas, na forma do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão temporal (STF, HC no 73112/MG - Relator: Min. Ilmar Galvão - 31.5.1996; STJ, AgRg no REsp 1518220/MG – Relator: Min. Felix Fischer – 11.11.2016).

Logo, não se verifica nulidade apta a desconstituir o julgamento popular, seja pela inexistência de violação ao contraditório e ampla defesa, seja pela preclusão da matéria.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO

Consta dos autos em epígrafe que, no dia 20 de março de 2016, por volta das 23h:15m, na via pública Mariano de Campos Maia, em frente ao número 262, no Bairro Construmat, nesta cidade e comarca de Várzea Grande-MT, os denunciados José Edmilson Pires dos Santos, Helbert de França Silva, Pablo Plinio Mosqueiro de Aguiar, Vagner Dias Chagas, Jeferson Fátimo da Silva e Claudiomar Garcia de Carvalho, com consciência, vontade e evidente animus necandi, concorreram de alguma forma para que fossem efetuados 05 disparos de arma de fogo, tipo pistola 380, em face da vítima Luciano Militão da Silva, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de corpo de delito de fls. 38/64, os quais foram a causa eficiente de sua morte. [...]

DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO

Consta ainda dos autos que, no mesmo dia, horário, local e circunstâncias, os denunciados mancomunados, acordados entre si, com evidente animus necandi, concorreram para que fosse efetuado disparo de arma de fogo em face da vítima Célia Regina Duarte, causando-lhe lesão corporal no braço, dando assim, início a um crime de Homicídio que, somente não se consumou em razão de circunstâncias alheias às suas vontades, uma vez que, a vítima aproveitou-se do momento em que os executores do delito centravam esforços para ceifar a vida de Luciano, conseguindo correr e pedir socorro e abrigar-se na casa de vizinho do local dos fatos. [...]

Assim agindo, os denunciados incorreram na figura típica descrita no artigo 121, § 2o, I, IV e V e § 6o, c/c 14, II todos do Código Penal. [...]

Ante ao exposto, denuncio os nacionais José Edmilson Pires dos Santos; Helbert de França Silva; Pablo Plínio Mosqueiro Aguiar; Vagner Dias Chagas; Jeferson Fátimo da Silva e Claudiomar Garcia de Carvalho, como incursos nas penas dos artigos 121, § 2o I e IV e § 6o do Código Penal em Concurso Material com as penas do artigo 121, § 2o, IV e V e S 6o, c/c 14, II do Código Penal, com as consequências da Lei no 8.072/90 e requeira que após A. e R. esta, seja contra os mesmos instaurado o devido processo penal, pelo rito estabelecido nos artigos 394/405 e 406/497 do código de Processo Penal, citando-os para interrogatórios e instrução processual, culminando com a pretendida Sentença de Pronúncia, para que sejam submetidos ao Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca, devendo-se ouvir as seguintes testemunhas abaixo: [...].”
(Milton Pereira Merquíades, promotor de Justiça - ID

89474087)

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE aditou a denúncia nestes termos:

“[...] Desde o ano de 2014 até o mês de abril de 2016, nesta cidade de Várzea Grande/MT, Pablo Plínio Mosqueiro Aguiar, Vagner Dias Chagas, José Edmilson Pires dos Santos, Helbert de França Silva, Jeferson Fátimo da Silva e Claudiomar Garcia de Carvalho, além de outros investigados e processados em feitos autônomos (IP 78/2016; 116/2016, 110/2016, 97/2016, 135/201), conscientes e dolosamente, integraram organização criminosa, na qual empregaram reiteradamente armas de fogo na sua atuação, vez que se associaram mediante estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obterem, direta ou indiretamente, vantagens de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, notadamente a consumação de crimes de homicídio.

Apurou-se no incluso caderno que os denunciados e outros investigados integraram uma organização criminosa atuante nesta cidade de Várzea Grande/MT, que detinha por objetivo principal ceifar a vida de pessoas com passagens policiais, caracterizadora de ações de grupos de extermínio, além de atuarem mediante o pagamento de recompensa, caracterizadora de crimes mercenários ou de ‘pistolagem’, com a participação em diversos crimes de homicídio, tendo cada um dos integrantes uma função predeterminada, visando a consecução dos delitos. [...]

Apurou-se que o núcleo rígido da organização criminosa era constituída pelos denunciados JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, JEFFERSON FATIMO DA SILVA, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e HELBERT DE FRANÇA SILVA, cujo grupo teve a adesão dos também denunciados Vagner Dias Chagas e Pablo Plínio, reforçando a liderança destes, frente aos demais envolvidos. [...]

Os denunciados, enquanto membros da organização criminosa armada, agiam como grupo de extermínio, consumando violentos homicídios que abalaram a ordem pública, ante a total impossibilidade de reação das vítimas frente ao brutal ‘modus operandi’ dos denunciados, que ceifaram vidas com diversos disparos de arma de fogo, agindo sempre, no mínimo, em duplas. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público de Mato Grosso ADITA A DENÚNCIA em desfavor de Pablo Plínio Mosqueiro Aguiar e Vagner Dias Chagas, para que estes também sejam incursos na sanção do art. 2o, § 2o, c/c o art. 1o, § 1o, ambos da Lei Federal 12.850/2013[...].”
(Milton Pereira Merquíades, Promotor de Justiça - ID 89474092)

O processo foi desmembrado em relação aos corréus Helbert de França Silva e José Edmilson Pires dos Santos (Sistema
Primus
- Código 447774/Comarca Várzea Grande).

Os apelantes foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá
(Código 590145)
, em razão de Desaforamento (no 18261/2019)
.

O Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“
Acusado: JEFFERSON FATIMO DA SILVA

PRIMEIRA SÉRIE:

Homicídio qualificado consumado - Vítima: Luciano Militão da Silva

1o Quesito: No dia 20 de março de 2016, por volta das 23h15min, na via pública Mariano de Campos Maia, em frente ao número 262, no Bairro Construmat, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, a vítima LUCIANO MILITÃO DA SILVA foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia de fls. 52/57, que foram a causa de sua morte?

04 SIM

2o Quesito: O acusado JEFFERSON FATIMO DA SILVA, juntamente com terceira pessoa, dirigiu-se ao local dos fatos e efetuou disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM

3o Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO X 01 SIM

4o Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido surpreendida com os disparos de arma de fogo quando estava retornando de uma festa?

04 SIM

5o Quesito: O crime foi praticado por grupo de extermínio?

04 SIM

SEGUNDA SÉRIE:

Homicídio qualificado, na forma tentada - Vítima: Celia Regina Duarte

1o Quesito: No dia 20 de março de 2016, por volta das 23h15min, na via pública Mariano de Campos Maia, em frente ao número 262, no Bairro Construmat, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, a vítima CELIA REGINA DUARTE foi atingida por disparo de arma de fogo, sofrendo ferimento?

04 SIM

2o Quesito: O acusado JEFFERSON FATIMO DA SILVA, juntamente com terceira pessoa, dirigiu-se ao local dos fatos e efetuou disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM X 01 NÃO

3o Quesito: Assim agindo, o acusado deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima conseguiu correr e pedir abrigo numa casa vizinha?

04 SIM

4o Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

5o Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido surpreendida com os disparos de arma de fogo quando estava retornando de uma festa?

04 SIM

6o Quesito: O crime foi praticado por grupo de extermínio?

04 SIM

Acusado: PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR

PRIMEIRA SÉRIE:

Homicídio qualificado consumado-Vítima: Luciano Militão da Silva

1o Quesito: No dia 20 de março de 2016, por volta das 23h15min, na via pública Mariano de Campos Maia, em frente ao número 262, no Bairro Construmat, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, a vítima LUCIANO MILITÃO DA SILVA foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia de fls. 52/57, que foram a causa de sua morte?

04 SIM

2o Quesito: Terceiras pessoas efetuaram disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM

3o Quesito: O acusado PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR concorreu para a pratica do delito, emprestando a motocicleta Honda CG, Titan 150, Fan, placa NUC-7802, cor preta, pertencente à sua esposa, para ser utilizada no crime?

04 SIM

4o O jurado absolve o acusado?

04 NÃO X 01 SIM

5o Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido surpreendida com os disparos de arma de fogo quando estava retornando de uma festa?

04 SIM

6o Quesito: O acusado tinha conhecimento de que o crime seria executado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima?

04 SIM

7o Quesito: O crime foi praticado por grupo de extermínio?

04 SIM

SEGUNDA SÉRIE:

Homicídio qualificado, na forma tentada - Vítima: Celia Regina Duarte

1o Quesito: No dia 20 de março de 2016, por volta das 23h15min, na via pública Mariano de Campos Maia, em frente ao número 262, no Bairro Construmat, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, a vítima CELIA REGINA DUARTE foi atingida por disparo de arma de fogo, sofrendo o ferimento?

04 SIM

2o Quesito: Terceiras pessoas efetuaram disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM

3o Quesito: O acusado PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR concorreu para a pratica do delito, emprestando a motocicleta Honda CG, Titan 150, Fan, placa NUC-7802, cor preta, pertencente à sua esposa, para ser utilizada no crime?

04 SIM X 01 NÃO

4o Quesito: Assim agindo, o acusado deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima conseguiu correr e pedir abrigo numa casa vizinha?

04 SIM x 01 NÃO

5o O jurado absolve o acusado?

04 NÃO X 01 SIM

6o Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido surpreendida com os disparos de arma de fogo quando estava retornando de uma festa?

04 SIM

7o Quesito: O acusado tinha conhecimento de que o crime seria executado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima?

04 SIM

8o Quesito: O crime foi praticado por grupo de extermínio?

04 SIM

TERCEIRA SÉRIE:

Crime: Organização Criminosa

1o Quesito: Desde o ano de 2014 até o mês de abril de 2016, na cidade de Várzea Grande/MT, o acusado PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR integrou associação criminosa composta por 4 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 4 (quatro) anos, notadamente a consumação de homicídios?

04 SIM

2o Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

3o Quesito: Na atuação da organização criminosa houve emprego de arma de fogo?

04 SIM

Acusado: CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

PRIMEIRA SÉRIE:

Homicídio qualificado consumado-Vítima: Luciano Militão da Silva

1o Quesito: No dia 20 de março de 2016, por volta das 23h15min, na via pública Mariano de Campos Maia, em frente ao número 262, no Bairro Construmat, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, a vítima LUCIANO MILITÃO DA SILVA foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia de fls. 52/57, que foram a causa de sua morte?

04 SIM

2o Quesito: Terceiras pessoas efetuaram disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM

3o Quesito: O acusado CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO concorreu para a pratica do delito, por guardar, dar manutenção e fornecer a arma de fogo utilizada no crime, apreendida em seu poder?

04 SIM

4o O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

5o Quesito: A participação do acusado Claudiomar Garcia de Carvalho, no crime em questão, foi de menor importância?

04 NÃO X 03 SIM

6o Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido surpreendida com os disparos de arma de fogo quando estava retornando de uma festa?

04 SIM

7o Quesito: O acusado tinha conhecimento de que o crime seria executado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima?

04 SIM X 01 NÃO

8o Quesito: O crime foi praticado por grupo de extermínio?

04 SIM

SEGUNDA SÉRIE:

Homicídio qualificado, na forma tentada - Vítima: Celia Regina Duarte

1o Quesito: No dia 20 de março de 2016, por volta das 23h15min, na via pública Mariano de Campos Maia, em frente ao número 262, no Bairro Construmat, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, a vítima CELIA REGINA DUARTE foi atingida por disparo de arma de fogo, sofrendo o ferimento?

04 SIM

2o Quesito: Terceiras pessoas efetuaram disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM

3o Quesito: O acusado CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO concorreu para a pratica do delito, por guardar, dar manutenção e fornecer a arma de fogo utilizada no crime, apreendida em seu poder?

04 SIM

4o Quesito: Assim agindo, o acusado deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima conseguiu correr e pedir abrigo numa casa vizinha?

04 SIM

5o O jurado absolve o acusado?

04 NÃO X 02 SIM

6o Quesito: A participação do acusado Claudiomar Garcia de Carvalho, no crime em questão, foi de menor importância?

04 NÃO X 01 SIM

7o Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido surpreendida com os disparos de arma de fogo quando estava retornando de uma festa?

04 SIM X 01 NÃO

8o Quesito: O acusado tinha conhecimento de que o crime seria executado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima?

04 SIM

9o Quesito: O crime foi praticado por grupo de extermínio?

04 SIM .”
(ID 89474976)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
RÉU: JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA:

Relativamente ao crime praticado contra a vítima Luciano Militão da Silva
:

A culpabilidade do réu é acentuada. [...]

Nas conversas telefônicas realizadas entre os réus acima mencionados, todos utilizavam linguagem codificada para se referirem à vítima e à ação delituosa. [...]

Como se vê, o crime foi cometido de forma altamente premeditada, meticulosamente planejada, em concursos de agentes, cada qual com uma tarefa determinada, tudo para dar mais eficácia à empreitada criminosa.

Também vale ressaltar a extrema frieza e violência empregada na ação criminosa na ação delituosa, especialmente diante do excessivo número de disparos de arma de fogo efetuados, sendo 05 (cinco) somente na vítima em questão (Luciano), além daquele que atingiu a outra vítima Celia Regina. [...]

Atenta à culpabilidade do réu, que no caso foi extremamente acentuada, se faz necessário estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado (2 anos) está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que se deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa: [...]

Não há circunstância atenuante a ser considerada. [...]

De outro lado, reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena trazida pelo parágrafo 60, do artigo 121, do Código Penal, exaspero a pena na metade (1/2), alçando-a a 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Adoto a elevação máxima devido às peculiaridades do grupo integrado pelo réu: [...]

Em outras palavras e conforme consignado na denúncia, os réus, juntamente com terceiras pessoas integrantes do grupo, ‘utilizavam táticas de inteligência na execução de suas atividades, faziam uso alternado de vários veículos na consumação dos homicídios, inclusive, com o emprego de placas frias, além de fazerem uso de bataclava e roupas camufladas, visando dificultar a apuração da identidade dos autores’. Faziam ‘uso de armamento pesado, sempre emboscando as vítimas desprevenidas, tendo promovido, inclusive, chacinas que ganharam repercussão e clamor social (...) Durante o transcorrer da investigação descobriu-se que a organização criminosa possuía como principal motivação o comércio da vida.’ [...]

Isto posto e não havendo mais nenhuma causa de aumento ou de diminuição a ser considerada, torno a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos de reclusão. [...]

Relativamente ao crime praticado contra a vítima Celia Regina Duarte
: [...]

Atenta à culpabilidade do réu, que no caso foi extremamente acentuada, se faz necessário estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão. [...]

Não há circunstância atenuante a ser considerada.

De outro lado, reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena trazida pelo parágrafo 60, do artigo 121, do Código Penal, exaspero a pena na metade (1/2), alçando-a a 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Adoto a elevação máxima devido às peculiaridades do grupo integrado pelo réu: [...]

De outro lado, reconhecida também a causa de diminuição de pena relacionada a não consumação do crime, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, reduzo a pena em 2/3 (dois terços). [...]

Assim e não havendo mais nenhuma outra causa, seja de aumento ou de diminuição a ser considerada, torno a reprimenda definitiva em 07 (sete) anos de reclusão.

DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO - CP, ART.

70, SEGUNDA PARTE, C/C O ART. 69: [...]

Trata-se de crime praticados mediante uma só ação, dividida em dois atos: foram efetuados 05 (cinco) disparos de arma de fogo que atingiram a vítima Luciano, ceifando-lhe a vida, e 01 (um) disparo na vítima Celia Regina, que lhe atingiu o braço direito. Segundo reconheceu o Conselho de Sentença, ela somente não

foi alvejada por outros tiros porque conseguiu correr e se abrigar numa casa vizinha.

Em outras palavras, os réus possuíam consciência e vontade em relação a cada um dos crimes praticados, porém, com desígnios autônomos, conduta que se molda ao artigo 70, segunda parte, do Código Penal, correspondente ao concurso formal impróprio. Em decorrência, as penas devem ser cumuladas materialmente: [...]

Assim, procedo à somatória das penas acima estabelecidas, tornando a reprimenda definitiva no montante de 28 (vinte e oito) anos de reclusão [...].

RÉU:

PABLO PLINIO MOSQUEIRO DE AGUIAR
:

Relativamente ao crime praticado contra a vítima Luciano Militão da Silva:

A culpabilidade do réu é acentuada. [...]

Nas conversas telefônicas realizadas entre os réus acima mencionados, todos utilizavam linguagem codificada para se referirem à vítima e à ação delituosa. [...]

Como se vê, o crime foi cometido de forma altamente premeditada, meticulosamente planejada, em concursos de agentes, cada qual com uma tarefa determinada, tudo para dar mais eficácia à empreitada criminosa.

Também vale ressaltar a extrema frieza e violência empregada na ação criminosa na ação delituosa, especialmente diante do excessivo número de disparos de arma de fogo efetuados, sendo 05 (cinco) somente na vítima em questão (Luciano), além daquele que atingiu a outra vítima Celia Regina. [...]

Atenta à culpabilidade do réu, que no caso foi extremamente acentuada, se faz necessário estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado (2 anos) está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que se deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa: [...]

Não há circunstância atenuante a ser considerada. [...]

De outro lado, reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena trazida pelo parágrafo 60, do artigo 121, do Código Penal, exaspero a pena na metade (1/2), alçando-a a 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Adoto a elevação máxima devido às peculiaridades do grupo integrado pelo réu: [...]

Em outras palavras e conforme consignado na denúncia, os réus, juntamente com terceiras pessoas integrantes do grupo, ‘utilizavam táticas de inteligência na execução de suas atividades, faziam uso alternado de vários veículos na consumação dos homicídios, inclusive, com o emprego de placas frias, além de fazerem uso de bataclava e roupas camufladas, visando dificultar a apuração da identidade dos autores’. Faziam ‘uso de armamento pesado, sempre emboscando as vítimas desprevenidas, tendo promovido, inclusive, chacinas que ganharam repercussão e clamor social (...) Durante o transcorrer da investigação descobriu-se que a organização criminosa possuía como principal motivação o comércio da vida.’ [...]

Isto posto e não havendo mais nenhuma causa de aumento ou de diminuição a ser considerada, torno a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos de reclusão. [...]

Relativamente ao crime praticado contra a vítima Celia Regina Duarte
: [...]

Atenta à culpabilidade do réu, que no caso foi extremamente acentuada, se faz necessário estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão. [...]

Não há circunstância atenuante a ser considerada.

De outro lado, reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena trazida pelo parágrafo 60, do artigo 121, do Código Penal, exaspero a pena na metade (1/2), alçando-a a 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Adoto a elevação máxima devido às peculiaridades do grupo integrado pelo réu: [...]

De outro lado, reconhecida também a causa de diminuição de pena relacionada a não consumação do crime, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, reduzo a pena em 2/3 (dois terços). [...]

Assim e não havendo mais nenhuma outra causa, seja de aumento ou de diminuição a ser considerada, torno a reprimenda definitiva em 07 (sete) anos de reclusão.

DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO - CP, ART.

70, SEGUNDA PARTE, C/C O ART. 69: [...]

Trata-se de crime praticados mediante uma só ação, dividida em dois atos: foram efetuados 05 (cinco) disparos de arma de fogo que atingiram a vítima Luciano, ceifando-lhe a vida, e 01 (um) disparo na vítima Celia Regina, que lhe atingiu o braço direito. Segundo reconheceu o Conselho de Sentença, ela somente não

foi alvejada por outros tiros porque conseguiu correr e se abrigar numa casa vizinha.

Em outras palavras, os réus possuíam consciência e vontade em relação a cada um dos crimes praticados, porém, com desígnios autônomos, conduta que se molda ao artigo 70, segunda parte, do Código Penal, correspondente ao concurso formal impróprio. Em decorrência, as penas devem ser cumuladas materialmente: [...]

Assim, procedo à somatória das penas acima estabelecidas, tornando a reprimenda definitiva no montante de 28 (vinte e oito) anos de reclusão [...].

Crime de Organização Criminosa:

A culpabilidade do réu é acentuada, na medida em que a organização criminosa era formada por vários membros, dentre eles Policiais Militares, tal como o ora condenado. Objetivava a prática a prática de infrações penais de grande potencial ofensivo, especialmente violentas, em plena luz do dia e na presença de outras pessoas, o que demonstra a frieza e falta de escrúpulos do grupo criminoso. [...]

Diante da culpabilidade acentuada do réu, se faz necessário estabelecer a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstância agravante ou atenuante a ser considerada.

De outro lado, reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena estabelecida pelo artigo 2o, parágrafo 2o, da Lei no 12.850/2013, reconhecida pelo Conselho de Sentença, exaspero a pena na metade (1/2), alçando-a a 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Adoto a elevação máxima pelo fato do grupo utilizar armamento pesado e diversificado, na verdade um verdadeiro arsenal composto por pistolas calibre 9mm e .380, além de escopetas calibre 12mm (apreendido nos autos), agindo, inclusive, com a utilização de silenciador.

Isto posto e não havendo mais nenhuma causa de aumento ou de diminuição a ser considerada, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa que aumento para 30 (trinta) dias-multa (art. 2o, § 2o), os quais torno definitivos, devendo ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por inexistir nos autos elementos que façam presumir que o réu possa suportar valor mais elevado.

Do concurso material de crimes:

Nos termos do artigo 69, caput, do Código Penal, procedo à somatória das penas aplicadas em relação aos crimes de homicídio (consumado e tentado) e organização criminosa, fixando a reprimenda privativa de liberdade no montante de 33 (trinta e três) anos e 03 (três) meses de reclusão e a pena pecuniária em 30 (trinta) dias-multa.

RÉU: CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO:

Relativamente ao crime praticado contra a vítima Luciano Militão da Silva
:

A culpabilidade do réu é acentuada. [...]

Nas conversas telefônicas realizadas entre os réus acima mencionados, todos utilizavam linguagem codificada para se referirem à vítima e à ação delituosa.

A arma de fogo utilizada no crime foi uma pistola .380, com silenciador acoplado para não causar ruído e assim não despertar a atenção de nenhum vizinho ou transeunte, que foi fornecida pelo acusado Claudiomar e posteriormente apreendida em seu poder.

Como se vê, o crime foi cometido de forma altamente premeditada, meticulosamente planejada, em concursos de agentes, cada qual com uma tarefa determinada, tudo para dar mais eficácia à empreitada criminosa.

Também vale ressaltar a extrema frieza e violência empregada na ação criminosa na ação delituosa, especialmente diante do excessivo número de disparos de arma de fogo efetuados, sendo 05 (cinco) somente na vítima em questão (Luciano), além daquele que atingiu a outra vítima Celia Regina. [...]

Atenta à culpabilidade do réu, que no caso foi extremamente acentuada, se faz necessário estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado (2 anos) está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que se deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa: [...]

Não há circunstância atenuante a ser considerada. [...]

De outro lado, reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena trazida pelo parágrafo 60, do artigo 121, do Código Penal, exaspero a pena na metade (1/2), alçando-a a 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Adoto a elevação máxima devido às peculiaridades do grupo integrado pelo réu: [...]

Em outras palavras e conforme consignado na denúncia, os réus, juntamente com terceiras pessoas integrantes do grupo, ‘utilizavam táticas de inteligência na execução de suas atividades, faziam uso alternado de vários veículos na consumação dos homicídios, inclusive, com o emprego de placas frias, além de fazerem uso de bataclava e roupas camufladas, visando dificultar a apuração da identidade dos autores’. Faziam ‘uso de armamento pesado, sempre emboscando as vítimas desprevenidas, tendo promovido, inclusive, chacinas que ganharam repercussão e clamor social (...) Durante o transcorrer da investigação descobriu-se que a organização criminosa possuía como principal motivação o comércio da vida.’ [...]

Isto posto e não havendo mais nenhuma causa de aumento ou de diminuição a ser considerada, torno a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos de reclusão. [...]

Relativamente ao crime praticado contra a vítima Celia Regina Duarte
: [...]

Atenta à culpabilidade do réu, que no caso foi extremamente acentuada, se faz necessário estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão. [...]

Não há circunstância atenuante a ser considerada.

De outro lado, reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena trazida pelo parágrafo 60, do artigo 121, do Código Penal, exaspero a pena na metade (1/2), alçando-a a 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Adoto a elevação máxima devido às peculiaridades do grupo integrado pelo réu: [...]

De outro lado, reconhecida também a causa de diminuição de pena relacionada a não consumação do crime, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, reduzo a pena em 2/3 (dois terços). [...]

Assim e não havendo mais nenhuma outra causa, seja de aumento ou de diminuição a ser considerada, torno a reprimenda definitiva em 07 (sete) anos de reclusão.

DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO - CP, ART.

70, SEGUNDA PARTE, C/C O ART. 69: [...]

Trata-se de crime praticados mediante uma só ação, dividida em dois atos: foram efetuados 05 (cinco) disparos de arma de fogo que atingiram a vítima Luciano, ceifando-lhe a vida, e 01 (um) disparo na vítima Celia Regina, que lhe atingiu o braço direito. Segundo reconheceu o Conselho de Sentença, ela somente não

foi alvejada por outros tiros porque conseguiu correr e se abrigar numa casa vizinha.

Em outras palavras, os réus possuíam consciência e vontade em relação a cada um dos crimes praticados, porém, com desígnios autônomos, conduta que se molda ao artigo 70, segunda parte, do Código Penal, correspondente ao concurso formal impróprio. Em decorrência, as penas devem ser cumuladas materialmente: [...]

Assim, procedo à somatória das penas acima estabelecidas, tornando a reprimenda definitiva no montante de 28 (vinte e oito) anos de reclusão [...].

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea ‘a’, do Código Penal, estabeleço o regime inicialmente fechado para o início do cumprimento das apenas acima fixadas. [...]

EFEITO DA CONDENAÇÃO - PERDA DO CARGO [...]

PABLO PLINIO MOSQUEIRO DE AGUIAR foi condenado pela prática de dois crimes de homicídio, um consumado e outro na forma tentada, em concurso material com o crime de organização criminosa , a pena de 33 (trinta e três) anos e 03 (três) meses de reclusão. Os delitos em questão são graves e, sem dúvida, incompatíveis com a função de Policial Militar.

Ex positis, DECRETO, como efeito secundário de sentença condenatória, A PERDA DO CARGO PÚBLICO DE POLICIAL MILITAR ocupado pelo sentenciado
PABLO PLINIO MOSQUEIRO DE AGUIAR
.

DA RATIFICAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE AOS RÉUS JEFFERSON E CLAUDIOMAR E CONCESSÃO DO APELO EM LIBERDADE AO RÉU PABLO PLINIO:

Relativamente ao sentenciado PABLO PLÍNIO, ratifico os fundamentos da decisão proferida no dia 02 p.p, nos seguintes termos: [...]

Assim sendo, tendo em vista que o crime ora tratado ocorreu no dia 20 de março de 2016, ou seja, antes da vigência da norma em comento, indefiro o pedido e, em decorrência, concedo ao réu o apelo em liberdade. [...]

DIANTE DO EXPOTO e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, à qual estou vinculado, CONDENO os réus: [....]

JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA, [...]
, à pena privativa de liberdade de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado;

PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR, [...], à pena privativa de liberdade de 33 (trinta e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado e, à pena pecuniária de 30 (trinta) dias-multa. Como efeito secundário

da condenação, decreto a perda do cargo de Policial Militar; e

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, [...],à pena privativa de liberdade de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado [...].”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - ID 89474977)

Pois bem.

Analisa-se o apelo da 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ por ordem de interposição.

O Juiz-Presidente, após dosar as penas dos apelados JEFERSON FÁTIMO DA SILVA e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO SILVA em 28 (vinte e oito) anos de reclusão e fixar regime inicial fechado, ordenou a execução provisória das reprimendas, negando, por consequência, o direito de recorrer em liberdade a estes réus, visto que estão segregados preventivamente desde 24.5.2016 (ID

89474977).

As referidas guias provisórias foram expedidas (ID 89475006/ID 89475008) e a situação jurídica dos apelados regularizada, por se tratarem de réus presos (CNJ, Resolução 113/2010, art. 8o), de modo que não
se identifica interesse recursal do órgão do Ministério Público no que se refere à prisão dos apelados
JEFERSON FÁTIMO DA SILVA e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO SILVA.

Quanto ao apelado PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR, o Juiz-Presidente revogou sua prisão preventiva ao considerar que os fundamentos da custódia cautelar não mais subsistem porque ele não possui outra prisão preventiva decretada, foi solto indevidamente e não se valeu desta oportunidade para empreender fuga, não há notícia de que tenha ameaçado testemunha ou tentado interferir na instrução criminal, estava sofrendo ameaças/correndo risco de morte no presídio e compareceu ao julgamento, demonstrando responsabilidade para com a Justiça que lhe deu a oportunidade de responder o restante do processo em liberdade (ID 37403472).

Após a sentença condenatória, não ordenou a execução antecipada da pena (CPP, art. 492, I, “d”) do apelante PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR por entender que o crime ocorreu em 20.3.2016,
“ou seja, antes da vigência da norma em comento”
e concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, com fundamento na seguinte lição do i. Prof. Cleber Masson:
“Nada obstante contido no Código de Processo Penal, o art. 492, I, ‘e’ também possui caráter penal, em face da sua ligação com o poder punitivo do Estado, antecipando o cumprimento da pena para momento anterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória
.
Cuida-se, indiscutivelmente de norma híbrida, razão pela qual somente poderá ser aplicada a crimes praticados após a sua entrada em vigor. Com efeito, se incidisse a crimes praticados antes da sua vigência, a lei - também de natureza penal - estaria retroagindo em prejuízo do réu, com ofensa ao mandamento veiculado pelo art. 5o, XI, da Constituição Federal”
.

Registre-se que o julgamento popular impugnado deve ser submetido a reexame pelo Tribunal, de modo que se afigura imperativo respeitar o duplo grau de jurisdição, pilar fundamental do Sistema de Justiça (CF, art. 92, VII) e garantia individual de acesso a jurisdição (CF, art. 5o, LIV e LV) por via recursal (TJMT, HC no 1014390-48.2018.8.11.0000 - 24.4.2019; TJMT, HC no 1014392-18.2018.8.11.0000 - 24.4.2019; TJMT, HC no 1012532-45.2019.8.11.0000 - 4.11.2019).

Sopesados os fundamentos da liberdade processual concedida pelo Juiz-Presidente [não subsistência dos pressupostos da prisão preventiva] e da negativa de expedição de guia provisória da pena [irretroatividade das alterações trazidas pela Lei no Lei n° 13.964/2019 ao art. 492, I, “d” do CPP], somados a excepcionalidade da segregação provisória diante da pandemia do COVID-19, a prisão preventiva do apelado PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR para início do cumprimento provisório de pena mostra-se impertinente.

No tocante às nulidades referentes às interceptações telefônicas, suscitadas pelos apelantes JEFERSON FÁTIMO DA SILVA e
PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR,
não recaem sobre questões processuais para serem destacadas em preliminares, mas sim envolvem impugnação sobre provas colhidas na investigação policial que serviram como elementos de convicção para a admissibilidade da pronúncia e também a convicção dos jurados
(TJMT, AP NU 0035009-84.2018.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 23.3.2021).

Portanto, são temas de mérito, a serem apreciadas no contexto probatório.

Vejamos
.

Os delegados de Polícia responsáveis pela apuração dos fatos narrados na denúncia e aditamento, em 1o.2.2016,

representaram pela interceptação telefônica mediante as seguintes justificativas: desarticular
“organização criminosa instalada no município de Várzea Grande para o cometimento de crimes contra a vida”
; a
“violência com que os autores atuam amedrontam testemunhas, dificultando o trabalho investigativo”
; o
“município de Várzea Grande vem sofrendo, a certo tempo, série de homicídios em que as vítimas são executadas com extrema violência, por meio de diversos disparos de arma fogo”
; os
“inquéritos com características semelhantes foram inseridos em uma planilha, havendo indícios da existência de um grupo executor e impiedoso com suas vítimas”; “crimes apresentam mesmo
modus operandi”; execução de pessoas que
“possuem antecedentes criminais”
; “
verdadeiro tribunal da morte”; “ainda que atormentados por tamanha violência, a sociedade local tem efetivado diversas denúncias, verificando-se a existência de suspeitos comuns”; “é perceptível que os executores são bem treinados, consumando o crime com extrema frieza e precisão”; “existem fortes suspeitas do envolvimento de policiais militares, fato que dificulta a prova testemunhal”; “por meio deste procedimento será viabilizado a análise de vínculos entre os suspeitos, bem como será possível demonstrar a localização dos alvos no momento do crime”; “os suspeitos foram devidamente identificados no relatório policial [...]”
(Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchid - delegados de Polícia -
www.tjmt.jus.br
- Código 432103/Comarca Várzea Grande; Ap no 812/2020)

A medida de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados foi deferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande por entender que:

“ [...] os executores são bem treinados, já que consumam o crime com extrema frieza e precisão, existindo, assim, fortes suspeitas do envolvimento de policiais, fato que obviamente dificulta a prova testemunhal, restando evidente a necessidade [...] do afastamento do sigilo das comunicações telefônicas dos envolvidos/suspeitos para o aprofundamento das investigações, com o objetivo de efetivar a comprovação das autorias delitivas.” [...]

Ademais, é certo que apenas com a interceptação é que se viabilizarão elementos de informação para descortinar a autoria dos crimes praticados, realizando-se a análise de vínculos entre os suspeitos e se demonstrando as possíveis localizações dos investigados/interceptados nos momentos dos crimes. [...]

Feitas essas considerações, com fulcro no art. 2o, da Lei. n. 9.296/96, autorizo a interceptação das comunicações telefônicas dos acessos móveis do quadro abaixo: [...] pelo prazo de 15 (quinze) dias, já autorizada a sua prorrogação por igual prazo, devendo a autoridade representante conduzir os procedimentos de interceptação, mediante gravação e transcrição, dando ciência ao MPE para, querendo, acompanhar o cumprimento [...].”
(Otávio Peixoto, juiz de Direito - www.tjmt.jus.br - Código 432103/Comarca Várzea Grande)

Esses mesmos delegados de Polícia [Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchid] representaram pela prorrogação das interceptações telefônicas e inclusões de novos terminais em 24.2.2016, 10.3.2016 e 28.3.2016, cujos pleitos foram deferidos pelo juiz da causa [Otávio Peixoto], respectivamente, em 25.2.2016, 11.3.2016 e 29.3.2016 (www.tjmt.jus.br - Código 432103/Comarca Várzea Grande; Ap no 812/2020).

As decisões concernentes às interceptações telefônicas e suas prorrogações estão motivadas na imprescindibilidade da medida para o deslinde das investigações relativas à organização criminosa, supostamente voltada à prática de crimes contra a vida na Comarca de Várzea Grande [
“Operação Talião/Mercenários”
], bem como para comprovar as autorias e motivações dos homicídios ante a dificuldade de apuração pelo
“elevado grau de ocultação e precisa execução”
, dado o envolvimento de policiais (
www.tjmt.jus.br
- Código 432103/Comarca Várzea Grande).

A fundamentação adotada se apresenta suficiente para a autorização do monitoramento telefônico,
“ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios”
(STF, HC no 127050, Relatora:

Min.a Rosa Weber - 5.10.2018).

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“A decisão que decretou a quebra do sigilo das comunicações e suas respectivas prorrogações, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o acórdão que confirmou sua legalidade reportado-se à decisão do Juízo de primeiro grau no qual destacava a existência de indícios suficientes sobre a prática das atividades ilícitas e a impossibilidade de prosseguimento nas investigações sem a quebra do referido sigilo. O julgado da Corte Estadual indicou, ainda, os argumentos utilizados pelo Magistrado de primeira instância no qual apontava a ‘existência dos requisitos da urgência e verossimilhança do direito, se pauta pelas características do delito e modus operandi dos envolvidos, reiterando a inexistência de outros meios alternativos à obtenção da prova’, de forma que não há falar em ausência de fundamentação nas decisões atacadas.”
(RHC no 101.255/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.2.2020)

O
“tempo das escutas telefônicas autorizadas e o número de terminais alcançados subordinam-se à necessidade da atividade investigatória e ao princípio da razoabilidade, não havendo limitações legais predeterminadas”
(STF, HC no 106.244/RJ - Relatora: Mina. Carmen Lúcia - 19.8.2011).

A legalidade das interceptações telefônicas realizadas na Operação Talião/Mercenários foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal nos julgamentos dos
habeas corpus
no 139236/2016 (ação penal Código 447997/Comarca Várzea Grande) e no 1002784-57.2017.811.000 (ação penal Código 447997/Comarca Várzea Grande), bem nos recursos em sentido estrito no 29037/2018 (ação penal - Código 447738/Comarca Várzea Grande), no 2697/2018 (ação penal - Código 451180/Comarca Várzea Grande), no 29703/2018 (ação penal - Código 447774/Comarca Várzea Grande), no 27299/2018 (ação penal - Código 447765/Comarca Várzea Grande), no 29037/2018 (ação penal - Código 451181/Comarca Várzea Grande), no 33052/2019 (ação penal - Código 451184), no 80974/2018 (ação penal - Código 447997/Comarca Várzea Grande) e no 28390/2018 (ação penal - Código 447974/Comarca Várzea Grande -
Código 542468/Comarca Cuiabá
) e apelações criminais no no 66151/2019 (ação penal Código 542468/Comarca Cuiabá), no 75473/2019 (ação penal -Código 542468), NU 0010785-76.2016.8.11.0002 (ação penal Código 576642/Comarca Cuiabá), NU 0000177-48.2018.8.11.0002 (Código 589438/Comarca Cuiabá) e 0035009-84.2018.8.11.0042 (processo desmembrado em relação ao corréu Helbert de França Silva - Código 543660/Comarca Cuiabá).

Nesse quadro, não se verifica nulidade apta a desconstituir as provas decorrentes das interceptações telefônicas.

Quanto a ausência de perícia nos áudios para identificar a voz do apelante, as autoridades policiais [Anaide de Barros de Souza, Luiz Henrique Damasceno, Miguel Rogério Gualda Sanches e Rodrigo Azem Buchid] apresentaram relatórios da Operação
“Talião/Mercenários”
[no 4, 22, 24, 32, 33, 34, 35 e 36/2016], com indicações dos números interceptados e dos usuários/alvos das linhas, da evolução da investigações e transcrições dos diálogos, nas quais constam a data e horário das chamadas, os telefones dos alvos/interlocutores, os nomes e apelidos dos interlocutores e a individualização dos alvos, interceptados, com dados pessoais, fotografias e localização dos endereços (
www.tjmt.jus.br
- Código 432103/Comarca Várzea Grande; Ap no 812/2020).

Os interlocutores das conversas interceptadas foram identificados, na Polícia Judiciária Civil, em meio de minucioso trabalho investigativo, com registros fotográficos, referências aos dados pessoais e endereços, conforme se extrai das representações pela quebra do sigilo e dos relatórios policiais.

A confecção de perícia técnica mostra-se prescindível se a individualização das pessoas envolvidas puder ser aferida por outros meios de prova, visto que a Lei no 9.296/1996 não traz previsão de sua obrigatoriedade, de modo que o julgador possui discricionariedade para decidir acerca de sua conveniência.

O trabalho investigativo conduzido pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Mato Grosso permitiu a identificação dos interlocutores dos diálogos monitorados.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996.

(HC AgRg no AREsp 1281062/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.2.2020)

Anota-se aresto julgado e. Câmara:

“Não há falar em ilegalidade da prova decorrente de interceptação telefônica judicialmente autorizada e realizada em conformidade com os requisitos previstos na Lei n. 9.296/96, sendo prescindível a realização de perícia para identificação das vozes captadas nessa diligência, já que a citada norma não prevê tal providência como condição de sua validade..”
(AP NU 0009777-88.2017.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2019)

Ademais, verifica-se os apelantes
JEFERSON FÁTIMO DA SILVA e PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR
apresentaram respostas à acusação (ID 89474096), sem suscitar nulidades ou pedir a produção de prova pericial.

Na audiência em que foi interrogado, estava assistido pelo órgão da Defensoria [Odila de Fatima dos Santos], que não se insurgiu contra o encerramento da instrução (ID 8543947 – fls. 655/664 e ID 89474950 – fls. 1.139/1.141).

Após a pronúncia, os apelantes interpuseram Recurso em Sentido Estrito [no 29703/2018] e não suscitam nulidades (Sistema
Primus
).

Na sessão plenária realizada em 10.3.2020, os apelantes
JEFERSON FÁTIMO DA SILVA e PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR
estavam acompanhado por seus advogados Lauro Gonçalo da Costa [OAB/MT 15.304] e Carlos Odorico Dorilêo Rosa Junior [OAB/MT 13.822], respectivamente, os quais sustentaram teses de negativas de participação dos apelantes nos homicídios, afastamento da qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e da causa de aumento [grupo de extermínio], desistência voluntaria, absolvição da organização criminosa e clemência (Ata de Julgamento - ID 89474977).

Nos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri,

ao apresentar resposta à acusação
, “a defesa deve arrolar testemunhas, requerer diligências e alegar tudo o que interesse à sua defesa, sob pena de preclusão, conforme disposição do artigo 406. § 3o do Código de Processo Penal”
(STJ, RHC no 77.091/CE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.2.2017).

O pleito de produção de prova pericial não fora deduzido no momento processual oportuno [resposta à acusação], operando-se a preclusão (CPP, art. 406, § 3o).

Logo, a ausência de perícia não enseja nulidade das interceptações telefônicas.

Anote-se que apelante
PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR juntou
perícia particular [
“Parecer Técnico Pericial - degravação e verificação de edição”
-, subscrito pelo
“Engenheiro Eletricista”
David Willian Da Silva - CREA/MT no 41.452], com a qual o busca demonstrar suposta
“interpretação incompleta, com inserção”
ou supressão de conversas, elaborada em 21.12.2020, ou seja, após o julgamento popular.

No caso,
além de ter sido unilateralmente produzida, sem qualquer participação do órgão acusador, em contrariedade ao princípio constitucional do contraditório, não foi submetida à apreciação do Conselho de Sentença (CF,
art. 5o,
XXXVIII, ‘d’).

Registre-se que o
“art. 479 do CPP determina que
a juntada de documentos deverá ser feita com antecedência mínima de três dias úteis da data da sessão de julgamento, a fim de possibilitar a ciência prévia da parte contrária”
(TJMT, AP NU 1025595-06.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 23.2.2021).

Desse modo, a análise,
pelo Tribunal,
de perícia particular, elaborada após a sessão de julgamento
apresenta-se impertinente.

Quanto ao julgamento contrário à prova dos autos, a materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia no 1.9067.1.2016.86118-01 (ID 89474087 - fls. 52/57), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 89474087 - fls. 58/59), fotografias (ID 89474087 - fls. 60/77), Laudo Pericial no 2.10.2016.21971-01 (ID 89474087 - fls. 79/82) e Laudo Pericial no 2.3.2016.22506-01 (ID 89474087 - fls. 272/320), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Célia Regina Duarte, vítima (ID 89474087 – fls. 31/35), José Edmilson Pires Dos Santos, codenunciado (ID 89474090 – fls. 227/228), PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR, apelante (ID 89474090 – fls. 231/234), Helbert de França Silva, codenunciado (ID 89474090 - fls. 239/241), Vagner Dias Chagas, codenunciado (ID 89474090 - fls. 244/247) e João dos Santos Rosa, testemunha (ID 89474090 - fls. 269/270).

Consta do Relatório Técnico Parcial no 04/2016-GIP/CIN/DIPJC, relativo à Operação Talião/Mercenários, que:

“[...] EVENTO 03 - Homicídio ocorrido em 20/03/2016 por volta das 23:15hs tendo como vítima Luciano Militão da Silva e homicídio tentado em desfavor de sua amásia Célia Regina Duarte, Luciano foi morto por disparo de arma de fogo, no bairro Construmat em Várzea Grande/MT. A vítima tinha alguma: ocorrências registradas em seu desfavor por dívidas com a própria mãe. [...]

José Edimilson começa a planejar o crime no dia 19/03/2016 quando, ao final da ligação, comenta com Helbert de que no outro dia (para amanhã) teriam que ver a situação da ‘prima’ (novamente utilizam códigos na conversação) que, dentro do contexto que foi analisado, o termo se referia à vítima que viria ser executada no dia 20/03/2016. Inclusive, para corroborar com os fatos, JOSÉ Edimilson diz que vai pegar o carro com seu primo (que depois veio a ser identificado como JEFFERSON) no dia em que cometeriam o crime. [...]

Denota-se, com isso, a organização do grupo e planejamento com que executam suas ações, sendo que, possivelmente, já tinham levantado o endereço da vítima e analisado na rua existência de câmeras. Trata-se, por excelência, de um grupo que ‘estuda’ as suas vítimas de forma organizada. [...]

Outro policial militar, que foi identificado ao longo dessa operação é PABLO PLÍNIO (qualificação completa DOC 01), que utiliza o numeral 6592502946 para conversar com Edimilson. Na ocasião, no dia 20/03/2016, às 21h20min, poucas horas antes do crime, Edimilson diz que está junto com Helbert e convida PLÍNIO para juntos irem pegar umas meninas. Edimilson pergunta, ainda, se PLÍNIO está com seu carro, ao passo em que avisa estar somente de moto.

Dentro do que já foi explanado nesse relatório e tendo conhecimento de que a Organização Criminosa se utiliza de códigos para dificultar as investigações, concluímos que, quanto às expressões ‘pegar umas meninas’, ‘03 muê lá e chega na festa sem, entendeu, que está em 02’, ‘está no escritório’, Edimilson está planejando o crime contra a vítima Luciano Militao da Silva, convidando PLÍNIO para participar da empreitada criminosa e comunica que está no escritório, local que foi identificado como uns dos pontos de reunião do grupo antes de saírem executando as suas vítimas.

Entre o horário compreendido das 21h50min às 22h02min, Edimilson liga pra seu primo JEFFERSON (corroborando com o dia anterior, 19/03/2016, em que Edimilson fala para Helbert que no outro dia pegará o carro com seu primo) e pede agilidade para ir até a obra (local que foi levantado nas investigações como sendo a guarda/ocultação das armas) para se encontrarem, ao passo em que JEFFERSON diz estar esperando na residência de Patrícia (sua esposa) e Edimilson então avisa que vai pegá-lo e que é para ir de chinelo mesmo, pois teria que ajudar ele numa situação, demonstrando que estavam próximos de executarem a vítima.

Por fim, a conclusão da dinâmica dos fatos, envolvendo a fase de planejamento se deu da seguinte forma:

1)

Edimilson e Helbert providenciam a placa fria junto ao policial Chagas, com a intenção de não ser possível a câmera identificar a motocicleta usada no crime;

2)

Edimilson liga para PABLO PLÍNIO e o convida para participar, usando de códigos para se referir à vítima;

3)

Edimilson pede o apoio de JEFFERSON na execução, cobrando agilidade dele e pedindo que fosse de chinelo mesmo [...].”
(Adão José dos Santos, Auri Vieira Nascimento, Diego Gustavo de Azevedo, Joana Silva e Ricardo Dala-Nora, investigadores de - ID 89474087 - fls. 98/204)

Em Juízo, colheram-se as declarações de Célia Regina Duarte, vítima (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.031), José Ermano dos Santos, investigador de Polícia (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.031), Adão José dos Santos, investigador de Polícia (Relatório de Mídias
-
ID 89475021
-
fls. 1.031), Thaciely da Silva Fialho, esposa do apelante CLAUDIOMAR (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.031), Auri Vieira do Nascimento, investigador de Polícia (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.031), João dos Santos Rosa, colega de trabalho do apelante CLAUDIOMAR (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.031), Celino Gabriel Terrino, coordenador de serviços da empresa Aurora (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.031), João Batista Nogueira, testemunha (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.031), Luciene da Costa Lima, testemunha (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.031), Thiago Araújo Gregório, cunhado do apelante PABLO PLÍNIO (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.031), Luiz Gonzaga Júnior, vigilante do condomínio do recorrente CLAUDIOMAR (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.031), Robson Souza Silva, policial Militar (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.031), Valderson Valério da Silva, investigador de Polícia (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.031), Wesley Fernandes Vaz, testemunha (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.031), Rodrigo Azem Buchid, delegado de Polícia (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.101), Luiz Henrique de Mello Lobo Lima, delegado de Polícia (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 -fls. 1.031), Rodrigo Benedito de Mello (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.101), Lucélio Ferreira Martins, testemunha (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.101), José Edmilson Pires dos Santos, corréu (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.101); CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, apelante (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.101); JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA, apelante (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 -fls. 1.101), PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR, apelante (Relatório de Mídias
-
ID 89475021
-
fls. 1.101) e Vagner Dias Chagas, codenunciado (Relatório de Mídias
-
ID 89475021
-
fls. 1.101).

Na sessão plenária, foram ouvidos Luiz Henrique Damasceno, delegado de Polícia (Relatório de Mídias
-
ID 89475021), Rodrigo Azem Buchid, delegado de Polícia (Relatório de Mídias
-
ID 89475021), Adão José dos Santos, investigador de Polícia (Relatório de Mídias
-
ID 89475021), Celia Regina Duarte, vítima (Relatório de Mídias
-
ID 89475021), André Cardoso, testemunha arrolada pela Defesa do apelante PLABO PLINIO (Relatório de Mídias
-
ID 89475021), e os apelantes CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA e PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR (Relatório de Mídias - ID 89475021).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Luciano Militão da Silva e Célia Regina Duarte [vítimas] estavam em frente à residência comum, localizada à rua Mariano de Campos Maia, no 262, bairro Construmat, Várzea Grande/MT, no dia 20.3.2016, por volta das 23h15min, quando duas pessoas se aproximaram, em uma motocicleta, e efetuaram diversos disparos de pistola marca Taurus, modelo PT 59, calibre nominal .380, numeração KBP 20334, em direção as vítimas (Relatório de Mídias - ID 89475021;

- Luciano Militão da Silva foi atingido por 5 (cinco) disparos de arma de fogo na cabeça, tórax, braço e perna, provocando-lhe lesões que causaram o óbito imediato; Célia Regina Duarte foi atingida por um projétil de arma de fogo no braço direito, porém conseguiu evadir-se do local e esconder-se
“na casa de uma vizinha”
(fls. 31/36, fls. 1.031, fls. 1.101 e Relatório de Mídias - ID 89475021);

- a pistola marca Taurus, modelo PT 59, calibre nominal .380, numeração KBP 20334, foi apreendida na posse de CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, o qual trabalhava na
“Aurora Construtora
” e guardava armas nos armários da portaria e do almoxarifado da empresa, bem como em sua residência (fls. 257/266, fls. 1.101, ID 89474090

e Relatório de Mídias - ID 89475021);

- Pierre Biancardini Júnior, perito Oficial Criminal, concluiu que:
“b) os estojos de munição do calibre nominal .380 AUTO que foram percutidos e deflagrados pela arma AFQ4 (Pistola da marca TAURUS, modelo PT 59, calibre nominal .380 ACP, número de série KBP 20334, ‘ALVO 08), discriminada na seção 4.9-ARMA DE FOGO QUESTIONADA 4-AFQ4”
(Laudo Pericial no 2.3.2016.22506-01 - fls. 257/266);

- na residência do apelante JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA, foi apreendida uma
“mala preta”
contendo placas [OBS 1590, OBR 8934, BJQ 2181 e OBS 1590], balaclavas, pares de luvas pretas, colete balístico com emblema da PM, jaqueta azul tactel jaqueta couro sintético,
“conjunto calça e gôndola camuflada”
, camisa longa preta, “
camisa longa

Guilherme Luduwer com sujidades na manga esquerda aparentando ser sangue”
,

camisa longa contemporâneo, bonés lisos, bonés brancos, jaqueta azul e branca 9o Bec, camisa de manga 7/8 cor azul claro via
Charmy
, jaqueta azul escura sem marca, camisa polo rosa, camisa manga longa branca com detalhes pretos da Dudalina, “
camisa branca prosseguir inscrito nas mangas”

e um Fiat Uno Mille, branco, placa OAT 0549 (ID 89474090 - fls. 257/266);

- em conversas interceptadas [índice 14419008 - 19.3.2016 -21h19min]

José Edimilson Pires dos Santos - (65) 9204-6244
-
e Helbert de França Silva - (65)9293-5920 - combinam a utilização de placa falsa que seria entregue por Vagner Dias Chagas, pois o local do homicídio teria câmeras de alta resolução
.
Veja-se:
“EDMILSON -

Conversa com ele... ele já vai pegar a placa amanhã... todas

as

vezes

que

vai

pegar a

placa, o pessoal coloca a câmara de alta definição e pum..vaí direto na placa”
(fls. 104/106); [índice 14419020 - 19.3.2016 -21h31min]
“HELBERT: Oi

irmão; EDMILSON: é o seguinte eu precisava pegar aquela.. as placas com o pequeno lá, você não consegue

falar

com

ele? HELBERT: Com quem? EDMILSON: As placas para fazer o adesivo lá...para fazer lá para festa, com o pequeno lá que faz segurança, 'o bunda mole lá da moto', aquele que a gente foi naquele dia lá, que ele tava fazendo segurança, que perguntou: 'o que vocês estão fazendo aqui?' o medrosão

lá; HELBERT:

Ah.,

ontem

lá

que

você

tá

falando? EDMILSON: éh... Não aquele lá pô, esse daqui perto do laço de ouro, daquela noite que fomos conversar com ele; HELBERT: O que que tem? EDMILSON: Eu precisava da placa pra mim pintar lá, pra fazer o negócio da festa, como que faz, você não consegue falar com ele no zap para ele emprestar pra

nós? HELBERT: não... não estou entendendo... você está com quem? EDMILSON: Chagas véi é pra você falar com Chagas para eu pegar a placa com ele, o ‘Chagas’; HELBERT: ahh tem que ver onde ele está...mas não estou entendendo o que você está querendo! Você está com quem aí? EDMILSON: ah está eu e um amigo meu...entendeu? Entendeu? aí precisava da placa pra mim...a placa que ele tem lá guardada pra gente poder fazer a escrita lá, fazer a propaganda lá...entendeu? HELBERT: mas será que está com ele lá agora? EDMILSON: eu fui...eu vim aqui na casa dele agora e ele tem duas, entendeu? e eu precisava de uma só; HELBERT: Ué, mas ele não está na casa dele? EDMILSON: Não, não está! Só está o carro dele!

Ele tinha acabado de sair de moto! Tenta falar no zap com ele aí! Aí você me liga aqui pô! É para amanhã! Pra amanhã! Pra por na frente da empresa lá! Entendeu? HELBERT: Tá...eu vou ver aqui! Vou ver se eu consigo falar com ele; Você vai ficar ai? EDMILSON:

eu

estou no centro aqui! Aí você tenta falar com ele e aí você me liga; HELBERT: Tá, falou então. EDMILSON: tá, falou”
(fls. 104/106); [índice 14419208 - 19.3.2016 - 22h06min]
“EDMILSON- e ai; HELBERT- e ai Zé? EDMILSON- bom? HELBERT - está onde? EDMILSON-

estou na casa da Mãe; HELBERT - tá na casa de sua Mãe? EDMILSON-

haram; HELBERT - o menino disse que vai lá, liga no celular dele, ele disse que estava no quartel, mais estaria voltando pra casa dele agora; EDMILSON - Ha tá, amanhã ele vai trabalhar, ou vai fazer algum bico hoje? HELBERT- não, hoje não, mais eu falei que você vai

na casa dele, você vai lá? EDMILSON-eh eu vou lá e pego, quer ir lá comigo...lá de carro, buscar rapidão? HELBERT- não, você pode ir; EDMILSON- eu estou saindo da minha Mãe eu vou lá então, chegando lá ele vai me ligar como que é? HELBERT- eu vou falar pra ele que você vai ligar pra ele agora; EDMILSON - hurum; HELBERT- ai eu vou perguntar quanto tempo ele chega lá; EDMILSON- tá blz então”
(fls. 104/106); [índice 14419246 - 19.3.2016 -22h11min]
“HELBERT- Zé, daqui 30 minutos ele tá lá; EDMILSON- tá blz; Daqui 30 minutos

eu vou lá; HELBERT- daqui 30 minutos você desce lá, não vão esquecer pô! EDMILSON- blz, já estou por aqui e estou indo pra lá; HELBERT- blz, falou valeu”
(fls. 104/106); [índice 14419530 - 19.3.2016 -23h06min] “
EDMILSON-

Oi; HELBERT- E ai foi lá? EDMILSON - Tá! tá certinho! Beleza? HELBERT- Blz, falou! EDMILSON- Já peguei, amanhã agente conversa, abraço; HELBERT-

Falou”
(fls. 104/106);

- no dia seguinte, José Edmilson Pires dos Santos - (65)9204-6244 - ligou para Helbert de França Silva - (65)9293-5920 -, momento em que conversaram sobre eventuais armas a serem utilizadas no crime [índice 14424880 - 20.3.2016 -

20h58min]. Confira-se:
“Edmilson: ah não, mas você estando sozinho e você estando armado, você mata ele pô (ininteligível...) - HELBERT:

Fala

aê

irmão; EDIMILSON: Cê tá na sua casa? HELBERT: Tô chegando agora, tava na missa (risos); EDIMILSON: A que bom, tem que pegar o negócio lá, lá no Marcão né...nós tem que ir lá pegar; HELBERT: Pra agora? EDIMILSON: Arram; HELBERT: Desce aqui; EDIMILSON:

Na

sua

casa? HELBERT: É, quanto tempo cê chega aqui? EDIMILSON: Nós tamo aqui, aqui pertinho do lado é dois minutos nós tamo aí; HELBERT: Pode vim então, eu tô passando aqui na frente do shopping do camelô; EDIMILSON: Tá beleza nós vamos aí, falou então; HELBERT: Falou, valeu”
(fls. 104/106);

- momentos depois, José Edmilson Pires dos Santos - (65)9204-6244 - liga para Helbert de França Silva - (65)9293-5920 -, afirmando que está em frente a residência deste [índice 14424897 - 20.3.2016 - 21h05min]. Vejamos: “
HELBERT:

Fala

aí

irmão; EDIMILSON: Tô aqui na porta da

sua casa aqui; HELBERT: Tá só tô, só vim pegar uma lanterna aqui; EDIMILSON: Tá beleza; HELBERT: Já tô descendo aí; EDIMILSON:

Falou”
(fls. 104/106);

- na sequência, José Edmilson Pires dos Santos - (65)9204-6244 - liga para PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR - (65)9250-2946 -, informa que se encontra na companhia de Helbert de França Silva e solicita seu carro para dar apoio a operação, mas Pablo Plínio informa que está com a motocicleta de sua esposa [índice 14424973 - 20.3.2016 - 21h20min]: “
PABLO PLÍNIO: Fala; EDMILSON: E aí fi? PABLO PLÍNIO: E ai?

Beleza? EDMILSON: Dormindo cara? Beleza? PABLO PLÍNIO: Nada tô acordado; O que você manda? EDMILSON: Tá de boa? PABLO PLÍNIO: Tô de boa; EDMILSON: Tá eu e Ebert aqui porra; Não tem como você sair com a gente não pra ir ali pegar umas meninas ali; Tem três mulher lá e nós estamos em dois, aí

chegar na

festa

lá

sem, entendeu? PABLO PLÍNIO:

Beleza, tem! EDMILSON: hamram, hamram; Você está com o seu carro ai? PABLO PLÍNIO: Não to, estou só de moto! EDMILSON: Haa, não boto fé vei! PABLO PLÍNIO: ahh, tá na oficina! EDMILSON: Sério? Haa mais eu vou ligar...Cê espera aí que eu vou decidir, falar com ele... Que está aqui no escritório, aí eu te retorno nesse número; Beleza? PABLO PLÍNIO: Beleza! EDMILSON: falo então, valeu; PABLO PLÍNIO: tchau, tchau”
(fls. 104/106);

-
José Edmilson Pires dos Santos - (65)9204-6244 - convidou JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA - (65) 9263-1785 - para comparecer na
“obra”
- local de encontro conhecido como
“escritório”
-, combinando que o pegaria na casa de sua companheira [índice 14425114 - 20.3.2016 -

21h50min]: “
MNI-Oi; EDMILSON-

Deixa

eu

falar com

Jeferson

tia; MNI-

Jeferson!

É o Edmilson! JEFERSON-

Oi; EDMILSON- Ei vai lá levar as crianças lá, preciso falar com você, eu e você; JEFERSON- Na onde? EDMILSON- Leva as crianças na Patrícia, preciso falar com você, rápido...agora! JEFERSON- Beleza, tô subindo; EDMILSON-Falou”;
[índice 14425155; - 20.3.2016 - 22h02min
-
José Edmilson (65) 9204-6244 - Jeferson (65)9245-0552]: “
JEFERSON-

Oi; EDMILSON- hem, vem com o seu carro aqui na obra, estou esperando você aqui! deixa as crianças lá e vem aqui pra mim falar com você; JEFERSON- Ahh...tô aqui em casa, guardei até o carro esperando você; EDMILSON- Não, na sua casa eu não vou ai pô com os cara! Como vou parar ai na sua casa com sua mãe cara? JEFERSON- Não...estou aqui na Patrícia, você não falou que passava aqui! EDMILSON- Ah você está na Patrícia, beleza então! vai demorar um pouquinho, você está de que? Está de calça ou de chinelo? JEFERSON- Não, minha calça tá na bolsa pô; EDMILSON- Não de boa... Vai de chinelo mesmo, nós precisa de você! Estou chegando ai, falou! JEFERSON- Falou”
(fls. 104/106);

­- Adão José dos Santos [investigador de polícia] confirmou, na fase judicial, ter participado da investigação relativa ao grupo criminoso desbaratado pela operação denominada de ‘mercenários’; cumpriu uma diligência determinada pela autoridade policial, em que foi ao local do crime e verificou a existência de uma câmera de segurança na esquina da rua em que ocorreram os crimes em discussão; pediu para a dona da empresa para olhar as imagens captadas no dia e hora do crime, tendo, então, captado essas imagens, gravado em um CD, que foi entregue no cartório da Delegacia de Homicídios;

a vítima Luciano chegou a sua casa e logo em seguida chegou uma moto com dois indivíduos, na direção contrária, e no momento em que a vítima estacionou a sua moto, os dois foram atirando, não podendo afirmar se os dois atiraram ou se apenas um deles atirou, vendo, ainda, que Luciano caiu e a Célia saiu correndo e também foi alvejada (Relatório de Mídias - ID 89475021);

- Célia Regina Duarte [vitima] declarou que, ao chegarem em casa, desceram da moto e Luciano colocou a chave no portão; permaneceu ao seu lado com o capacete na mão, momento em que apareceu uma
“moto cor preta, tipo motinha simples, tipo Fan”
; ogarupa desceu da moto e começou efetuar os disparos; os rapazes estavam de capacete, eram baixos, sendo que um deles, o mais moreno, magrinho desceu e o outro permaneceu na moto; não escutou os tiros, como se fossem abafados, silenciados; havia um caminhão estacionado que formou um corredor por onde conseguiu fugir e se esconder na casa de uma vizinha; pediu a ela que apagasse a luz; os autores dos disparos passaram “em baixa velocidade” em frente à casa na qual estava escondida

(ID 89474087 - Relatório de Mídias - ID 89475021);

- CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO negou a autoria, na audiência de instrução e perante os jurados, afirmando apenas que as armas lhe teriam sido entregues por terceira pessoa, que seria conhecida pelo
“apelido Gordo”
(Relatório de Mídias - ID 89475021);

- PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR negou que sua moto tenha sido emprestada para ser utilizada para a prática dos homicídios [consumado e tentado], afirmando que a ligação recebida, naquela noite, de José Edmilson, seria apenas para conversarem sobre mulheres e relacionamentos extraconjugais (Relatório de Mídias - ID 89475021);

- JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA afirmou não ter qualquer envolvimento nos homicídios [consumado e tentado], assegurando que recolheu a mala apreendida em seu poder, contendo balaclavas e outros objetos
,
após ter sido
“derrubada”
de uma caminhonete (Relatório de Mídias - ID 89475021);

- Wesley Fernandes Vaz [testemunha] confirmou, na audiência de instrução, que JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA estava em uma confraternização na casa de
“Adenise”
(mãe de Jeferson), no dia 20/03/2016, tendo permanecido no local até as 20h30min ou 22h00min (Relatório de Mídias - ID 89475021);

- Luiz Henrique Damasceno [delegado de Polícia] esclareceu, em Juízo e na sessão plenária, que constatou-se a organização do grupo para a prática dos delitos pelas interceptações telefônicas; nas conversas interceptadas, utilizavam o termo “meninas” para se referirem às vítimas e em determinados casos às “armas”; foram apreendidas placas de veículo e motocicleta, reforçando-se, assim, a suspeita de que naquele evento criminoso foi fornecida uma placa fria para a prática do crime; em conversa telefônica, PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR informou que estava sem o seu carro, disponibilizando a moto de para o grupo criminoso, que tem características condizentes com as declaradas pela vítima sobrevivente; José Edmilson Pires dos Santos foi o responsável por organizar o crime; CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO disponibilizou as armas para o grupo, sendo a arma do crime apreendida em seu poder; PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR forneceu a motocicleta utilizada nos homicídios consumado e tentado; JEFFERSON FATIMO DA SILVA, juntamente com seu primo José Edmilson Pires dos Santos, foi o responsável pela execução dos crimes (Relatório de Mídias - ID 89475021).

Dito isso,
apreciam-se os recursos dos apelantes
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, JEFFERSON FATIMO DA SILVA e PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR em conjunto por envolverem pretensões anulatórias da sessão de julgamento e/ou reduções das penas.

O Conselho de Sentença reconheceu que os apelantes PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR e
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
concorreram para que o apelante
JEFFERSON FATIMO DA SILVA
,
juntamente com terceira pessoa, efetuasse os disparos de arma de fogo que atingiram as vítimas Luciano Militão da Silva e Célia Regina Duarte [homicídios consumado e tentado] e não os absolveu (
ID 89474976).

A conclusão dos jurados tem suporte nas declarações judiciais de Luiz Henrique Damasceno [delegado de Polícia], Adão José dos Santos [investigador de Polícia] e Celia Regina Duarte [vítima sobrevivente], somados ao conteúdo dos diálogos interceptados (
índices
14419008, 14419020, 14419208, 14419246, 14419530, 14424880, 14424897, 14424973, 14425114
) e
Relatório Técnico Parcial no 04/2016-GIP/CIN/DIPJC, subscrito pelos investigadores de Polícia Adão José dos Santos, Auri Vieira Nascimento, Diego Gustavo de Azevedo, Joana Silva e Ricardo Dala-Nora ID 89474087 - fls. 98/204).

A Defesa do apelante
JEFFERSON FATIMO DA SILVA

utiliza a

ausência de triangulação celular/torre/satélite para sustentar que não praticou os crimes,

porém
“há outros meios de prova idôneos a atestar que o apelante Jeferson se encontrava no local dos fatos”,
conforme bem pontuado pela i. PGJ (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 91654482).

Atente-se que o corréu
José Edmilson Pires dos Santos convidou o apelante JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA para participar da execução do homicídio de Luciano Militão da Silva e tentativa de homicídio de Célia Regina Duarte, em via pública, quando as vítimas se preparavam para entrar em sua residência, mediante diversos disparos de Pistola marca Taurus, modelo PT 59, calibre nominal .380, numeração KBP 20334, que atingiram-lhes nas regiões das cabeças, tórax, braços e abdômen, provocando o óbito imediato de Luciano e lesão no braço direito de Célia, conforme diálogos interceptados [índices 14425154

e 14425155].

A pistola marca Taurus, modelo PT 59, calibre nominal .380, numeração KBP 20334, utilizada para a execução no crime, foi apreendida na posse do apelante CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO (ID 89474090).

As imagens captadas pelas câmeras de segurança, no dia e hora dos crimes (RSE 29703/2018 - fls. 348), e as declarações da vítima sobrevivente, Célia Regina Duarte (
Relatório de Mídias - ID 89475021
), comprovam que os executores estavam e uma motocicleta, ao passo que os diálogos entre José Edmilson Pires dos Santos e PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR [índice 14424973 - 20.3.2016 - 21h20min], demonstram que o apelante
informou que estava sem o carro, disponibilizando a motocicleta [Honda CG, Titan 150, Fan, Placa NUC-7802, ano 2012, preta, pertencente a sua esposa Érica Patrícia Ribeiro de Moura] para o grupo criminoso
, de acordo com as assertivas do Delegado de Polícia Luiz Henrique Damasceno.

A falta de apreensão da motocicleta da esposa do apelante PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR não elide sua responsabilização penal, tendo em vista que poderia tê-la apresentado como prova em qualquer fase da persecução penal.

Consequentemente, o júri popular não acolheu as teses de
“negativa de participação nos crimes de homicídio consumado e tentado”
sustentadas pelos apelantes CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, JEFFERSON FATIMO DA SILVA e PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR e suas respectivas Defesas, na sessão de julgamento (ID 89474977).

Note-se que as negativas de autoria e a ausência de identificação dos executores não se mostram absolutas para vincular a decisão dos jurados, tomada com base no conjunto probatório.

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação
da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Sublinhe-se que não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

Nessa vertente são os seguintes julgados desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5o, inciso XXXVII, alínea d.”
(AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal -18.12.2019)

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU N.U 0001438-22.2019.8.11.0064 Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 2.7.2021)

Nesse quadro, injustificável a submissão dos apelantes CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, JEFFERSON FATIMO DA SILVA e PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR a novo julgamento.

No tocante à causa de aumento (CP, art. 121, § 6o), o Tribunal do Júri admitiu a tese de que os crimes foram praticados por grupo de extermínio, após reconhecerem a responsabilidade penal dos apelantes
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, JEFFERSON FATIMO DA SILVA e PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR
por homicídio e tentativa de homicídio atribuídos à organização criminosa responsável por diversos crimes contra a vida em Várzea Grande/MT [aproximadamente 18 (dezoito) homicídios consumados, 4 (quatro) tentados, mais de 12 (doze) agentes envolvidos e 18 (dezoito) ações penais - www.tjmt.jus.br - Códigos 447974, 451181, 447997, 451179, 447765, 447738, 474070, 447774, 451180, 451183, 451184, 523346, 453693, 459133, 456466 e 459126/Comarca Várzea Grande].

Os assassinatos foram cometidos com
“táticas de inteligência”
, utilização de pistolas calibre 9mm e .380, além de escopetas calibre 12mm, veículos com
“placas frias”
, balaclavas (
“toucas ninja”
) e roupas camufladas, mediante atuação de pelo menos dois executores diretos, com características de grupo de extermínio [vítimas com registros criminais], além de atuarem mediante o pagamento de recompensa [crime mercenário - vítima Eduardo Rodrigo Beckert] ou
“queima de arquivo”
[vítima Rosilene Ferreira de Carvalho].

A forma de atuação e abrangência do grupo criminoso foi esclarecida, na sessão de julgamento, pelos delegados de Polícia
Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchidid.

Sobre a referida majorante, o i. Professor Rogério Sanches Cunha leciona:

“Por grupo de extermínio entende-se a reunião de pessoas, matadores, ‘justiceiros’ (civis ou não) que atuam na ausência ou leniência do poder público, tendo como a finalidade a matança generalizada, chacina de pessoas supostamente etiquetadas como marginais ou perigosas.”
(Código Penal, Doutrina e Jurisprudência. 10a Ed. Editora
Jus
PODIVM. 2017. p. 121/122)

Se
“causa de aumento reconhecida pelo Tribunal do Júri está amparada nas provas produzidas, deve ser preservado o veredito popular (STJ, HC no 143.419/RJ)”
(TJMT, AP NU 0010785-76.2016.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal -11.6.2021), motivo pelo qual os pleitos de a anulação do julgamento popular deduzidos pelos apelantes
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e

JEFFERSON FATIMO DA SILVA

mostram-se improcedentes.

Passam-se às revisões das dosimetrias:

Do apelante
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO:

Homicídio consumado
[vítima
Luciano Militão da Silva]:

Na primeira-fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão, ao considerar desfavorável a culpabilidade.

A negativação dessa circunstância judicial está motivada na premeditação [ação planejada, em concursos de agentes, com tarefas determinadas; oferecimento, pelo apelante, da pistola 380 utilizada no crime], escalonamento de veículos utilizados para o deslocamento e “cobertura” aos executores], bem como na frieza e violência da conduta [excessivo número disparos efetuados contra as vítimas].

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49).

Outrossim, foram utilizados dados concretos para justificar a avalição desfavorável da culpabilidade,
“o que aponta uma maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.10.2016).

A
“organização criminosa justiceira não foi motivo justificador da negatividade da culpabilidade”
, embora
“o Juiz-Presidente tenha pincelado anotações relativas ao grupo de extermínio na primeira fase de sopesamento da pena-base
,
[...] sendo imperioso o reconhecimento da inocorrência de bis in idem no manejo do art. 59 CP e do §6o do art. 121 CP
”, conforme ponderado pelo órgão do Ministério Público, nas contrarrazões (ID 89475020)
.

O aumento da pena-base em 2 (dois) anos para uma circunstância desfavorável afigura-se proporcional, consoante diretriz jurisprudencial do c. STJ,
in verbis
:

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(AgRg no AREsp 1168233/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.11.2018)

Sendo assim, a pena-base mostra-se idoneamente fundamentada.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, de modo que a pena intermediária deve ser mantida em 14 (catorze anos) de reclusão.

Na terceira fase, o Juiz-Presidente adotou a fração máxima de 1⁄2 (metade) “
devido às peculiaridades do grupo integrado pelo”
apelante

[“
- era formado por várias pessoas, algumas até o momento ainda não identificadas, dentre elas, 06 (seis) policiais militares que em razão da função tinham informações técnicas e privilegiadas, como por exemplo, o local em que instaladas câmaras de monitoramento pelo poder público; Dispunham de: - rádio amador; - armamento sofisticado e diversificado (apreendido nos autos); - ‘armeiro’ que se encarregava de guardar as armas e lhes dar a devida manutenção; - silenciador; - touca bataclava e roupas camufladas; - utilizavam diversos veículos (carros e motocicletas), sempre com placas ‘frias’, e como no crime em questão, o grupo agia com extrema violência; - possuía um alto poder de intimação, inclusive, com a prática de coação no curso do processo, mediante ameaça a testemunhas; - teria feito um grande número de vítimas, aproximadamente quarenta, algumas sem registro criminal”
].

O apelante, segundo a conclusão dos jurados, era integrante desse grupo de extermínio, denominado “Mercenários”, e guardou, realizou manutenção e forneceu a arma de fogo utilizada no crime [apreendida em seu poder] aos executores diretos do homicídio da vítima Luciano Militão da Silva, participando efetivamente da preparação do crime. Além disso, foi denunciado por, pelo menos, outros 12 (doze) homicídios [consumados e tentados] praticados pelo grupo criminoso (Sistema
Primus
- Códigos 447765, 447738, 447997, 447974, 451184, 451183, 451179 e 451181/Comarca Várzea Grande).

Na individualização da pena, a fundamentação relativa à extensão das atividades ilícitas e forma de atuação do grupo de extermínio apresenta-se idônea, ao considerar a teoria do domínio funcional do fato, segundo a qual os autores próprios, autores intelectuais, coautores e partícipes respondem pelo crime tipificado no art.

121, com a causa de aumento prevista no § 6o, do CP (GRECO, Rogério. Homicídio praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. Disponível em: www.jusbrasil.com.br).

A escolha da fração de aumento deve ser pautar na reprovabilidade da atuação do grupo criminoso, de modo que
“o aumento de pena deve ser reconhecidamente maior quanto mais reprovável forem os interesses que motivaram a atuação violenta”
(GALVÃO, Fernando. Crimes contra a pessoa. São Paulo: Saraiva, 2013).

Em situação semelhante, o e. TJMG assim decidiu:

“Na espécie, a abrangência da organização criminosa e seu poder de intimidação, bem como a forma de atuação do grupo, extremamente violenta, autorizam o aumento da fração referente à causa de aumento de pena prevista no art.121, §6°, do Código Penal.”
(TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002 – Relatora: Des.a Kárin Emmerich - 21.2.2018)

Por conseguinte, a pena definitiva em relação à vítima Luciano Militão da Silva deve ser mantida em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Homicídio tentado
[vítima
Célia Regina Duarte]:

Na primeira-fase, a pena-base foi aplicada em 14 (quatorze) anos de reclusão pela avaliação desfavorável da culpabilidade.

A depreciação da culpabilidade está justificada na premeditação, que autoriza a elevação da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49), ao passo que a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial tem sido usualmente adotada pelo c. STJ (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. A premeditação do delito revela a maior reprovabilidade da conduta planejada, sendo razão ordinariamente aceita para o desfavorecimento do vetor da culpabilidade.”
(AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021)

Por efeito, conserva-se a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, reporta-se à fundação lançada na dosimetria da vítima Luciano Militão da Silva (TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002 - Relatora Des.a Kárin Emmerich - 21.2.2018) para conservar a fração da causa de aumento [grupo de extermínio] em 1⁄2 (metade), bem como a pena em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

O Juiz-Presidente aplicou a fração máxima de diminuição da pena, qual seja, 2/3 (dois terços), em virtude da não consumação do crime (CP, art. 14, II), ao que se impõe manter a pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão.

No que se refere à aplicação do concurso formal (CP, art. 70), o apelante foi r
esponsabilizado penalmente por um homicídio consumado [vítima Luciano Militão da Silva] e um tentado [vítima Célia Regina Duarte].

Na dosimetria, consignou-se terem sido
“
efetuados 05 (cinco) disparos de arma de fogo que atingiram a vítima Luciano, ceifando-lhe a vida, e 01 (um) disparo na vítima Celia Regina, que lhe atingiu o braço direito. Segundo reconheceu o Conselho de Sentença, ela somente não foi alvejada por outros tiros porque conseguiu correr e se abrigar numa casa vizinha”
(ID 89474977)

Está demonstrado,
“no conjunto probatório apresentado, a intenção de ceifar a vida da vítima Célia Regina Duarte, ainda que ela, inicialmente, não fosse o real alvo do apelante e seus comparsas
”, sendo que
“há relatos de que os mesmos percorreram as cercanias do local do crime em sua busca, objetivando eliminá-la, deixando claro o animus necandi em relação à mesma
”, conforme pontuado pela i. PGJ (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 91654482). Em outras palavras,
os crimes foram praticados no mesmo contexto fático [tempo, lugar e forma de execução], porém derivados de desígnios autônomos.

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“Evidenciado que não houve crimes em continuação, mas homicídios praticados na mesma ocasião, com disparos em direção das três vítimas, que mostra o dolo do apelante no sentido de alvejá-las independentemente uma da outra, é caso de duplo homicídio e tentativa de homicídio derivados de desígnios autônomos do agente, tal qual previsto na parte final do art. 70 do Código Penal, cuja consequência é a soma das penas, conforme interativo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.”
(RSE NU 1004249-62.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 18.8.2021)

Desse modo, mostra-se impertinente o reconhecimento do
concurso formal próprio (CP, art. 70)
.

Por conseguinte, mantém-se o concurso formal impróprio entre os homicídios consumado e tentado (CP, art. 70, segunda parte, c/c art. 69), bem como a pena definitiva do apelante CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO em 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Do apelante JEFFERSON FATIMO DA SILVA:

Homicídio consumado
[vítima
Luciano Militão da Silva]:

Na primeira-fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão, ao negativar a culpabilidade.

A negativação dessa circunstância judicial está motivada no planejamento do homicídio [deslocamento do apelante ao local do crime em motocicleta disponibilizada pelo apelante Pablo Plinio, com placa fria previamente instalada; utilização de arma de fogo fornecida pelo apelante Claudiomar], bem como na frieza e violência da conduta [excessivo número disparos efetuados contra as vítimas].

Se a ação delituosa foi premeditada e o Juiz-Presidente indicou elementos concretos para depreciação da culpabilidade, a elevação da pena-base em 2 (dois) anos apresenta-se justificada
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.10.2016; STJ,
AgRg no AREsp 1823762/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.6.2021; TJMT, Enunciado Criminal 49
), impõe-se conservar a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, a pena intermediária deve ser mantida em 14 (catorze anos) de reclusão, pois inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena.

Em relação à majorante do grupo de extermínio (CP, art. 121, § 6), a fração de máxima de 1⁄2 (metade) foi adotada pelo Juiz-Presidente, sopesadas “
às peculiaridades do grupo integrado pelo”
apelante era formado por várias pessoas, inclusive policiais militares que tinham informações técnicas e privilegiadas, como por exemplo, o local em que instaladas câmaras de monitoramento pelo poder público, dispunham de rádio amador, armamento sofisticado e diversificado, “armeiro” encarregado de guardar as armas e dar-lhes manutenção, silenciador, touca balaclava e roupas camufladas, utilizavam diversos veículos [carros e motocicletas], com placas “frias” e agia com extrema violência, com alto poder de intimação e/ou coação no curso do processo, mediante ameaça a testemunhas e teria
“feito um grande número de vítimas, aproximadamente quarenta, algumas sem registro criminal”
.

Os jurados entenderam que o apelante era integrante desse grupo e atuou como executor direto dos homicídios consumado e tentado [vítimas Luciano Militão da Silva e Célia Regina Duarte]. Além disso, foi denunciado por, pelo menos, outros 3 (três) homicídios praticados pelo grupo criminoso (Sistema
Primus
- 447765, 451184 e 453693/Comarca Várzea Grande).

A fundamentação relativa à extensão das atividades ilícitas e forma de atuação do grupo de extermínio apresenta-se idônea, ao considerar a teoria do domínio funcional do fato, segundo a qual os autores próprios, autores intelectuais, coautores e partícipes respondem pelo crime tipificado no art.

121, com a causa de aumento prevista no § 6o, do CP (GRECO, Rogério. Homicídio praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. Disponível em:
www.jusbrasil.com.br
), ao passo que a
escolha da fração de aumento deve ser pautar na reprovabilidade da atuação do grupo criminoso, de modo que
“o aumento de pena deve ser reconhecidamente maior quanto mais reprovável forem os interesses que motivaram a atuação violenta”
(GALVÃO, Fernando. Crimes contra a pessoa. São Paulo: Saraiva, 2013).

A
“abrangência da organização criminosa e seu poder de intimidação, bem como a forma de atuação do grupo, extremamente violenta, autorizam o aumento da fração referente à causa de aumento de pena prevista no art.121, §6°, do Código Penal”
(TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002 – Relatora: Des.a Kárin Emmerich - 21.2.2018), razão pela qual deve ser preservada a fração de 1⁄2 (metade), assim como
a pena definitiva, referente a vítima Luciano Militão da Silva, em 21 (vinte e um) anos de reclusão (
TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002 - Relatora: Des.a Kárin Emmerich - 21.2.2018)

Homicídio tentado
[vítima
Célia Regina Duarte]:

Na primeira-fase, a pena-base foi fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão, considerada a valoração desfavorável da culpabilidade.

A depreciação da culpabilidade está justificada em elementos concretos e idôneos

(STJ, HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; TJMT, Enunciado Criminal 49), ao que se mantém-se a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, razão pela qual a reprimenda provisória deve permanecer em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, reporta-se à fundação lançada na dosimetria da vítima Luciano Militão da Silva (TJMG, AP no 1.0452.14.005128-8/002 - Relatora Des.a Kárin Emmerich - 21.2.2018) para manter o patamar de aumento da majorante [grupo de extermínio] em 1⁄2 (metade), bem como a pena em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

A fração máxima de diminuição da pena de 2/3 (dois terços), adotada pelo Juiz-Presidente em relação à tentativa (CP, art. 14, II), justifica a pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão.

Por força do concurso formal impróprio entre os homicídios consumado e tentado (CP, art. 70, segunda parte, c/c art. 69), a reprimenda definitiva do apelante deve ser conservada em 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Do apelante PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR:

Homicídio consumado
[vítima
Luciano Militão da Silva]:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, por avaliar desfavoravelmente a culpabilidade.

A negativação da culpabilidade está fundamenta na forma de preparação do crime [“
altamente premeditada, meticulosamente planejada
”] e também na
“extrema frieza e violência empregada na ação delituosa, especialmente diante do excessivo número de disparos de arma de fogo efetuados, sendo 05 (cinco) somente na vítima em questão (Luciano), além daquele que atingiu a outra vítima Celia Regina”.

Com efeito, a “
premeditação do delito autoriza a exasperação da sanção na primeira fase da dosimetria”
(STJ, AgRg no AREsp 1873693/TO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.9.2021).

Na
“falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial,

a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa
” (STJ, AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.8.2021).

Logo, a pena-base dever ser mantida em
14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, dada a inexistência de atenuantes ou agravantes, impõe-se manter a pena intermediária em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Reconhecida pelo Conselho de Sentença a majorante do grupo de extermínio (CP, art. 121, § 6), o Juiz-Presidente exasperou a pena em 1/2 (metade), totalizando 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Todavia, o Júri Popular reconheceu que o apelante concorreu para o crime, ao emprestar “
a motocicleta Honda CG, Titan 150, Fan, placa NUC-7802, cor preta, pertencente à sua esposa”
para ser utilizada pelos executores (ID 89474976) e o apelante responde somente esta ação penal por homicídio atribuído ao grupo criminoso, visto que foi impronunciado pelos homicídios das vítimas Fernando de Carvalho e Marcio Jose Tupinambá Andrade Rodrigues (Sistema
Primus
- Código 451179/Comarca Várzea Grande), ao passo que escolha das frações das causas de aumento e de diminuição de pena, dentre as mínimas e máximas previstas em lei, devem ser motivadas (STJ, HC 367.894/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.2.2017).

Nesse contexto, verifica-se que a atuação do apelante no grupo difere-se dos corréus
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e JEFFERSON FATIMO DA SILVA, embora tenha sido utilizada idêntica motivação para escolha do patamar de aumento.

Considerada a conduta do apelante [fornecer motocicleta] e o fato de não responder a outras ações penais, impõe-se a aplicar a fração mínima de 1/3 (um terço) e, consequentemente, redimensionar a pena definitiva do homicídio consumado [vítima Luciano Militão da Silva] para 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Homicídio tentado
[vítima
Célia Regina Duarte]:

Na primeira fase,
mantém-se a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão
, ao reportar-se à fundamentação da dosimetria da vítima Luciano Militão da Silva, dada a similitude de fundamentos empregados pelo Juiz-Presidente em relação

(STJ, AgRg no AREsp 1873693/TO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.9.2021; STJ, AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.8.2021).

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes, de modo que a pena

A incidência da causa de aumento do grupo de extermínio (CP, art. 121, § 6o) justifica a elevação da pena em 1/3 (um terço), nos termos da fundamentação lançada na dosimetria da vítima
Luciano Militão da Silva (TRF3 - Apelação Criminal - 35709 - 0014178-09.2007.4.03.6104 – Relator: Des. Federal Henrique Herkenhoff - 28.7.2009), devendo ser redimensionada a pena a 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Ante a causa de diminuição de pena (CP, art. 14, II), reduz-se a reprimenda no patamar de 2/3 (dois) terços, adotado pelo Juiz-Presidente, a readequar a pena para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Devido ao
concurso formal impróprio entre os homicídios consumado e tentado (CP, art. 70, segunda parte, c/c art. 69), totaliza-se a pena em 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Organização Criminosa:

Na primeira-fase, o Juiz-presidente fixou a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao sopesar a culpabilidade.

A motivação adotada negativar a culpabilidade está precisamente demonstrada [organização criminosa formada por vários membros, “dentre eles Policiais Militares, tal como o ora condenado”; “
objetiva a prática de infrações penais de grande potencial ofensivo, especialmente violentas, em plena luz do dia e na presença de outras pessoas, o que demonstra a frieza e falta de escrúpulos do grupo criminoso
”, os quais não afiguram inerentes ao tipo penal

e autorização a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp 1664921/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.8.2021).

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

O Juiz-Presidente fundamentou a fração de 1⁄2 (metade) relativa à majorante da organização criminosa armada (Lei no 12.850, art. 2o § 2o) no
“fato do grupo utilizar armamento pesado e diversificado, na verdade um verdadeiro arsenal composto por pistolas calibre 9mm e .380, além de escopetas calibre 12mm (apreendido nos autos), agindo, inclusive, com a utilização de silenciador”.

A utilização das armas de pelo grupo criminoso está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 89474090 - fls. 257/266), depoimentos dos delegados de Polícia Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchidid (Relatório de Mídias - ID 75778509) e
Relatório Técnico Parcial GIP/CIN/DI-04/2016 (ID 89474090).

A
“fração adotada para a majorante relativa ao emprego de arma de fogo (1/2) no crime de associação criminosa - art. 2.o, § 2.o, da Lei n. 12.850/2013 - está devidamente justificada ante as particularidades do caso concreto”
(STJ, AgRg no REsp 1890184/AC – Relatora: Min. Laurita Vaz – 19.11.2020).

Desse modo, a pena definitiva do apelante PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR por organização criminosa armada deve ser mantida em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Por força do concurso material entre os homicídios [consumado e tentado] e a organização criminosa (CP, art. 69),
totaliza-se a pena definitiva do apelante PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR em 31 (trinta e um) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Em relação aos prequestionamentos [
2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ e

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO]
, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

DESPROVIDO
o apelo da

2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ;

2)

DESPROVIDO
o apelo de

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO;

3)

DESPROVIDO
o apelo de

JEFFERSON FATIMO DA SILVA;

4)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de

PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR para readequar a pena a 31 (trinta e um) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

APELANTE(S):
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

JEFFERSON FATIMO DA SILVA

PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR

APELADOS(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E MAJORADO [PRATICADO POR GRUPO DE EXTERMÍNIO], TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, EM CONCURSO MATERIAL - PENAS
FIXADAS EM PATAMAR ACIMA DE 15 (QUINZE) ANOS

- PRETENSÃO MINISTERIAL DE
IMEDIATO CUMPRIMENTO DAS PENAS – [PRIMEIRO APELANTE] - DECISÃO DOS JURADOS
CONTRARIA À PROVA DOS AUTOS, INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, MAJORAÇÃO DA PENA NO LIMITE MÁXIMO PELA CAUSA DE AUMENTO DO GRUPO DE EXTERMÍNIO SEM MOTIVAÇÃO, AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS

EM RELAÇÃO AOS HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA - [SEGUNDO APELANTE] - NULIDADE DO JULGAMENTO POR INIDONEIDADE MORAL E/OU SUSPEIÇÃO DE JURADO, DAS PROVAS ORIUNDAS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS EM RAZÃO DAS PRORROGAÇÕES E MÃO TER SIDO REALIZADA PERÍCIA NOS ÁUDIOS, O JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS
,
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAL [CULPABILIDADE] SERIA FAVORÁVEL E FRAÇÃO DA MAJORANTE DO GRUPO DE EXTERMÍNIO SEM FUNDAMENTAÇÃO - PRETENSÃO RECURSAL DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DAS PENAS – [TERCEIRO APELANTE] - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, IDONEIDADE MORAL

DE JURADO, DECISÃO CONTRARIA À PROVA DOS AUTOS E DOSIMETRIA DA PENA SEM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO PÁTRIA - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO
-
- PRISÕES PREVENTIVAS PARA INÍCIO DOS CUMPRIMENTOS PROVISÓRIO DAS PENAS – PRIMEIRO E SEGUNDO APELADOS PRESOS PREVENTIVAMENTE –
GUIAS PROVISÓRIAS EXPEDIDAS -
INTERESSE RECURSAL DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO IDENTIFICADO - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA ACAUTELAR DO TERCEIRO APELADO - FUNDAMENTOS INSUBSISTENTES - EXECUÇÃO PROVISÓRIA NÃO ORDENADA PELO JUIZ-PRESIDENTE - LIÇÃO DOUTRINARIA - PACOTE ANTICRIME - IRRETROATIVIDADE - RESPEITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÕES DO TJMT - PRISÃO PREVENTIVA DO TERCEIRO APELADO - IMPERTINÊNCIA
-
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - DECISÕES MOTIVADAS - IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA O DESLINDE DAS INVESTIGAÇÕES - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -
MODUS OPERANDI
DOS ENVOLVIDOS - DIFICULDADE DE ESCLARECIMENTO - PREMISSAS DO STF E STJ
-
NULIDADE NÃO VERIFICADA - TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO CONTEÚDO - DESNECESSIDADE - PERÍCIA NOS ÁUDIOS - PRESCINDIBILIDADE - AFERIÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL- ENTENDIMENTO DO STJ - ARESTO DO TJMT – AUTORIAS RECONHECIDAS - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NAS PROVAS PRODUZIDAS - CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - CAUSA DE AUMENTO [GRUPO DE EXTERMÍNIO] ADMITIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO ATRIBUÍDOS À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA RESPONSÁVEL POR DIVERSOS CRIMES CONTRA A VIDA - ASSASSINATOS COMETIDOS COM
“TÁTICAS DE INTELIGÊNCIA”
- UTILIZAÇÃO DE PISTOLAS CALIBRE 9MM E .380, ESCOPETAS CALIBRE 12MM, VEÍCULOS COM
“PLACAS FRIAS”
, BALACLAVAS (
“TOUCAS NINJA”
) E ROUPAS CAMUFLADAS - ATUAÇÃO DE PELO MENOS DOIS EXECUTORES DIRETOS - VÍTIMAS COM REGISTROS CRIMINAIS - PAGAMENTO DE RECOMPENSA [CRIME MERCENÁRIO] -
“QUEIMA DE ARQUIVO”
- LIÇÃO APLICADA -
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO - IMPROCEDÊNCIA -
DOSIMETRIAS - PREMEDITAÇÃO - BRUTALIDADE, FRIEZA E VIOLÊNCIA DAS CONDUTAS - ENUNCIADO CRIMINAL 49 DO TJMT - AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIADE - IDONEIDADE - FRAÇÃO DE 1/6 - AUMENTO JUSTIFICADO - ACÓRDÃOS DO STJ - MAJORANTE DO GRUPO DE EXTERMÍNIO - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - ACÓRDAO DO TJMT - FRAÇÃO MÁXIMA AUTORIZADA - - CRIMES PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO [TEMPO, LUGAR E FORMA DE EXECUÇÃO] - DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - PREMISSA DA PGJ - JULGADO DO TJMT - RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO - IMPERTINÊNCIA - [TERCEIRO APELANTE] - PATAMAR DE AUMENTO - MAJORANTE GRUPO DE EXTERMÍNIO - ATUAÇÃO DO APELANTE - APLICAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - FRAÇÃO MAJORANTE DE 1/2 (METADE) JUSTIFICADA - PREMISSA DO STJ - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS - ARESTO DO TJDFT - RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES DESPROVIDOS - RECURSO DO TERCEIRO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

O julgamento popular impugnado deve ser submetido a reexame pelo Tribunal, de modo que se afigura imperativo respeitar o duplo grau de jurisdição, pilar fundamental do Sistema de Justiça (CF, art. 92, VII) e garantia individual de acesso a jurisdição (CF, art. 5o, LIV e LV) por via recursal (TJMT, HC no 1014390-48.2018.8.11.0000; TJMT, HC no 1014392-18.2018.8.11.0000; TJMT, HC no 1012532-45.2019.8.11.0000).

Sopesados os fundamentos da liberdade processual concedida pelo Juiz-Presidente [não subsistência dos pressupostos da prisão preventiva] e da negativa de expedição de guia provisória da pena [irretroatividade das alterações trazidas pela Lei no Lei n° 13.964/2019 ao art. 492, I, “d” do CPP], somados a excepcionalidade da segregação provisória diante da pandemia do COVID-19, a prisão preventiva mostra-se impertinente.

A fundamentação adotada se apresenta suficiente para a autorização do monitoramento telefônico,
“ressaltando, inclusive, que o
modus operandi
dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios”
(STF, HC no 127050)

“A decisão que decretou a quebra do sigilo das comunicações e suas respectivas prorrogações, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o acórdão que confirmou sua legalidade reportado-se à decisão do Juízo de primeiro grau no qual destacava a existência de indícios suficientes sobre a prática das atividades ilícitas e a impossibilidade de prosseguimento nas investigações sem a quebra do referido sigilo. O julgado da Corte Estadual indicou, ainda, os argumentos utilizados pelo Magistrado de primeira instância no qual apontava a ‘existência dos requisitos da urgência e verossimilhança do direito, se pauta pelas características do delito e modus operandi dos envolvidos, reiterando a inexistência de outros meios alternativos à obtenção da prova’, de forma que não há falar em ausência de fundamentação nas decisões atacadas.”
(STJ, RHC no 101.255/SP)

O
“tempo das escutas telefônicas autorizadas e o número de terminais alcançados subordinam-se à necessidade da atividade investigatória e ao princípio da razoabilidade, não havendo limitações legais predeterminadas”
(STF, HC no 106.244/RJ).

A transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas revela-se desnecessária a,
“bastando que sejam degravados os trechos que serviram de substrato para condenação”
, segundo entendimento dos tribunais superiores (STF, RHC no 117265; STJ, HC 276227/TO; REsp 1482076/CE; AgRg no AREsp 1077743 / RS; AgRg no AREsp 730187 / DF).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996

(HC no AgRg no AREsp 1281062/SP).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5o, inciso XXXVII, alínea ‘d’.”
(TJMT, AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023)

“Por grupo de extermínio entende-se a reunião de pessoas, matadores, ‘justiceiros’ (civis ou não) que atuam na ausência ou leniência do poder público, tendo como a finalidade a matança generalizada, chacina de pessoas supostamente etiquetadas como marginais ou perigosas.”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal, Doutrina e Jurisprudência. 10a Ed. Editora
Jus
PODIVM. 2017. p. 121/122)

Se causa de aumento reconhecida pelo Tribunal do Júri está amparada nas provas produzidas, deve ser preservado o veredito popular (STJ, HC no 143.419/RJ; TJMT, AP NU 0010785-76.2016.8.11.0002).

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49).

A utilização de dados concretos para justificar a avalição desfavorável da culpabilidade, que apontam uma maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, afasta qualquer ilegalidade no aumento da pena-base (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS).

O aumento da pena-base em 2 (dois) anos afigura-se mais benéfico que o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, usualmente adotado pelo c. STJ

(AgRg no AREsp 1168233/ES).

Na individualização da pena, a fundamentação relativa à extensão das atividades ilícitas e forma de atuação do grupo de extermínio apresenta-se idônea, ao considerar a teoria do domínio funcional do fato, segundo a qual os autores próprios, autores intelectuais, coautores e partícipes respondem pelo crime tipificado no art. 121, com a causa de aumento prevista no § 6o, do CP (GRECO, Rogério. Homicídio praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio). Outrossim, a escolha da fração de aumento deve ser pautar na reprovabilidade da atuação do grupo criminoso, de modo que
“o aumento de pena deve ser reconhecidamente maior quanto mais reprovável forem os interesses que motivaram a atuação violenta”
(GALVÃO, Fernando. Crimes contra a pessoa. São Paulo: Saraiva, 2013).

A elevação da pena em 1⁄2 (metade) pela majorante do grupo de extermínio deve ser preservada quando sopesados os recursos materiais e imateriais, a violência empregada e motivação dos homicídios, bem como o número de atos criminosos praticados e a reiteração do apelante em outros crimes contra a vida. (TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002)

Considerada a conduta do apelante [fornecer motocicleta] e o fato de não responder a outras ações penais, impõe-se a aplicar a fração mínima de 1/3 (um terço) relativa à majorante do grupo de extermínio (CP, art. 121, § 6o).

“A fração adotada para a majorante relativa ao emprego de arma de fogo (1/2) no crime de associação criminosa - art. 2.o, § 2.o, da Lei n. 12.850/2013 - está devidamente justificada ante as particularidades do caso concreto.”
(STJ, AgRg no REsp 1890184/AC)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, JEFFERSON FATIMO DA SILVA e PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri (Código 590145), que condenou CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e JEFFERSON FATIMO DA SILVA
por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [praticado por grupo de extermínio] e tentativa de homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] e majorado [praticado por grupo de extermínio], em concurso formal impróprio, a 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, IV c/c § 6o do CP e art. 121, § 2o, IV c/c § 6o do c/c art. 14, II, c/c art. 70, segunda parte, e art. 69, todos do CP -, e o
terceiro
por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [praticado por grupo de extermínio], tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], em concurso formal impróprio, e organização criminosa armada, em concurso material, a 33 (trinta e três) anos e 3 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como a
“perda do cargo de Policial Militar”
- art. 121, § 2o, IV c/c § 6o do CP e art. 121, § 2o, IV c/c § 6o do c/c art. 14, II, c/c art. 70, segunda parte, e art. 69, todos do CP, e art. 2o, § 2o, c/c art. 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013 - (ID 89474976).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que os apelados CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, JEFFERSON FATIMO DA SILVA e PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR deveriam ser recolhidos “
a prisão para o início imediato da execução provisória da pena em razão de condenações que lhes foram impostas, fixadas em patamar acima de 15 (quinze) anos de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente fechado”.

Pede o provimento para que seja determinado o imediato cumprimento das penas aos apelados (ID 89474977).

Prequestiona o art. 5o, XXXVIII, ‘c’ e ‘d’, da CF/88 e art. 492, I, ‘e’, do CPP.

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO alega que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente
contrária à prova dos autos; 2) a fundamentação utilizada para negativação da culpabilidade seria inidônea; 3) não haveria
“motivação suficiente para majoração da pena no limite máximo”
em relação a causa de aumento do grupo de extermínio; 4)
“não houve desígnios autônomos”
[vítimas Luciano Militão da Silva e Célia Regina Duarte], motivo pelo qual estaria caracterizado o concurso formal próprio.

Requer o provimento para que seja submetido a novo julgamento ou reduzida a pena (ID 8947478).

Prequestiona o art. 5o, XLVI e LIV, e art. 93, IX, ambos da CF, art. 59, art. 67, art. 68 e art. 70, todos do CP, e art. 155 do CPP (ID 8947478).

JEFFERSON FATIMO DA SILVA suscita nulidade do julgamento porque o jurado Jonathan George de Oliveira registava anotação criminal na data da sessão, a configurar sua inidoneidade moral e/ou suspeição. No mérito, aduz que: 1)
as provas oriundas das interceptações telefônicas seriam nulas: a) em razão das
“sucessivas prorrogações”,
durante período superior a 15 (quinze) dias; b) por
“ausência de perícia comprovando ser”
sua voz nos diálogos interceptados; 2) o julgamento seria
“contrário à prova dos autos”
; a) por não estar demonstrado que
“se encontrava no mesmo local das vítimas”
[
“ausência da triangulação celular/torre/satélite”
]; b) inexiste prova de ser membro de um suposto grupo de extermínio; 3) a circunstância judicial da culpabilidade seria favorável; 4) a elevação da pena pela incidência da majorante do grupo de extermínio teria ocorrido
“sem qualquer fundamentação em elementos concretos existentes nos autos”.

Pede pela anulação da
“
sessão de julgamento do apelante pelo Egrégio Tribunal do Júri”
ou reduzida a pena (ID 89475002).

PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR argui nulidade da sessão de julgamento: 1) por violação ao contraditório e ampla defesa [tempo para a acusação superior ao da Defesa durante os debates orais];

2)
“
o Jurado Jonathan George de Oliveira não possuía idoneidade moral”.
No mérito, afirma que: 1) a decisão do Conselho de Sentença seria contrária à prova dos autos, visto que: a) deveria ter
“um retorno da ligação e não houve, não há gravação”
; b)
“as características da moto que aparece no vídeo são totalmente diferentes das características da sua moto”
; 3) a
“dosimetria da pena que não está em consonância com a legislação Pátria”
[sem pedido correlato].

Requer o provimento para que seja
“submetido a novo julgamento”
(ID 89475013).

A 1aa PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, JEFFERSON FATIMO DA SILVA e PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 89475020).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso do
órgão do Ministério Público e desprovimento dos apelos de CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, JEFFERSON FATIMO DA SILVA e PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA - TRIBUNAL DO JÚRI - INSURGÊNCIA DAS PARTES. Do recurso do Ministério Público: Pleito de cumprimento imediato da condenação imposta. Acolhimento. Necessidade de observância ao disposto no artigo 492 do Código de Processo Penal, com as alterações do ‘Pacote Anticrime’ - Orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o imediato recolhimento à prisão não viola o princípio da presunção de inocência.

Do recurso dos condenados. Julgamento contrário à prova dos autos - Nulidade da decisão proferida pelo Tribunal do Júri: Pleito que não se sustenta - Autoria e materialidade delineados - Comprovação de que Claudiomar e Pablo forneceram subsídios para a execução do crime e Jeferson foi o autor dos disparos.

Nulidade das interceptações telefônicas: Não acolhimento - Tese já analisada anteriormente. a) Das prorrogações: Pretensão de reconhecimento de prova obtida por meio ilícito, em razão de duração superior à permitida em lei - Artigo 5o da Lei no 9.296/1996 - Não acolhimento - Possibilidade de prorrogação, quando evidenciada a complexidade da investigação - Precedentes do STJ. b) Da ausência de
perícia: Rejeição da pretensão - Diligência desnecessária e não prevista em lei. c) Da ausência de triangulação celular/torre/satélite: Alegação de inexistência de circunstâncias que o coloquem na cena do crime - Rejeição - Ausência de previsão legal - Existência de meios idôneos para atestar a presença do apelante no local dos fatos. Reconhecimento da ausência de idoneidade moral do jurado Jonathan George de Oliveira e o consequente reconhecimento de sua suspeição: Inviabilidade de acolhimento da tese. Eventual indiciamento do jurado em inquérito policial não pode configurar ausência de idoneidade moral, tampouco enseja sua suspeição - Prevalência do princípio da presunção de inocência. Reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa: Não acolhimento. Diferença de horas que não acarretou em prejuízo às defesas - Elastério do tempo que proporcionou que as partes tratassem, de forma equitativa, das teses acusatórias e defensivas. Consideração da causa de aumento de pena referente ao grupo de extermínio na primeira fase da dosimetria, apenas: Afastamento - O fato de apelante integrar grupo de extermínio não foi considerado, para fins de exasperação da pena-base. Fixação da pena-base no mínimo legal: Valoração desfavorável da culpabilidade - Premeditação - Aumento de pena em 1/6 da pena mínima - Proporcionalidade evidenciada - Ausência de violação ou afronta ao disposto no artigo 59, do Código Penal. Afastamento ou redução da causa de aumento de pena do § 6o do artigo 121, do Código Penal: Alegação de não caracterização de grupo de extermínio afastada - Configuração evidenciada ao longo do feito - Incidência da causa de aumento de pena do § 6o, do artigo 121, do Código Penal. Pretensão de adequação da dosimetria afastada. Aplicação do concurso formal próprio: Impossibilidade - Intenção de ceifar a vida da vítima Célia Regina evidenciada nos autos, ainda que a mesma não fosse, de início, alvo do grupo criminoso. Parecer pelo provimento do recurso do Ministério Público, e pelo desprovimento dos recursos apresentados pelos condenados.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 91654482)

É o relatório.

À d. Revisão.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. JORGE DA COSTA LANNA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR, OABMT 13822/O.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DO JULGAMENTO POR INIDONEIDADE MORAL E/OU SUSPEIÇÃO DO JURADO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes JEFFERSON FATIMO DA SILVA e PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR arguem nulidade por inidoneidade moral (CPP, art. 436 e art. 439) e/ou suspeição (CPP, art. 254, II, e art. 448, § 2o) do jurado que Jonathan George de Oliveira, membro do Conselho de Sentença, visto que registrava
“2 (dois) inquéritos policiais iniciados anteriormente à data do julgamento, quais sejam: no 563676 e 12150832 na Comarca de Cuiabá/MT”
.

De fato, na data do julgamento [10.3.2020], o jurado Jonathan George de Oliveira respondia a inquérito policial por peculato (
http://siap.tjmt.jus.br
e Sistema
Primus
- Código 563676/Comarca Cuiabá), instaurado em 20.2.2019, porém sem conclusão, até a data do julgamento.

Por outro lado, no inquérito policial (NU 1002344-90.2021.8.11.0042; Código 12150832), o jurado Jonathan George de Oliveira, juntamente com Hernani Alves figuram como vítimas nas investigações (
https://pje.tjmt.jus.br
).

Atente-se que para o desempenho da função de jurado, faz-se necessário que o indivíduo seja brasileiro nato ou naturalizado, apresente idade maior de 18 (dezoito) anos, encontre-se no gozo de seus direitos políticos,
“além de não apresentar, via de regra, antecedentes criminais (artigo 436, caput, do CPP)”
(TJMT, RSE NU 0003144-60.2018.8.11.0101 - 44025/2019 - Segunda Câmara Criminal – 12.11.2019).

Nesse quadro [inquérito policial sem conclusão e outro, em que se apura supostas fraudes das quais o respectivo jurado teria sido vítima], não se identifica a inidoneidade moral.

Noutro giro, infere-se da Ata da Sessão de Julgamento que:

“[...] Foram sorteados para compor o Conselho de Sentença os seguintes jurados: Antônio Marques de Arruda, Adriana Paula Almeida Araújo, Carlos Augusto Pini, Goutemberg Coreia de Oliveira, Jeziel André Ferreira Sobrinho, Jonathan George de Oliveira e Yuri Gauer Marques. Pela defesa do acusado Claudiomar Garcia de Carvalho, foram dispensados os jurados: Henry Cesar Silveira Ferreira, Cassio Charnoski Rubim e Vinicius Antônio Olivo. A defesa do acusado Jeferson Fátimo da Silva dispensou: Denise Torres Molina, Lourival Lino de Lima Filho e Marcia Santana Bueno. A defesa do acusado Pablo Plinio Mosqueiro de Aguiar dispensou: Edil Alves Pedroso da Cunha, Celso Luís Magalhães e Wilson Dias de Moura Junior. A acusação recusou: Eduardo Augusto Souza Costa, Alcides Paes Proença Filho e André Luís de Amorim Prata. Formado o Conselho de Sentença, o MM. Juiz tomou dos jurados o termo de compromisso legal, como consta dos autos, dispensando os jurados que não foram sorteados.”
(ID 89474977)

O Juiz-Presidente oportunizou às Defesas o direito de recusa ou aceitação de jurados para compor o Conselho de Sentença.

Porém, os advogados Lauro Gonçalo da Costa [OAB/MT 15.304] e Carlos Odorico Dorilêo Rosa Júnior [OAB/MT 13.822/O], que representavam os apelantes JEFFERSON FATIMO DA SILVA e PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR, respectivamente, não se opuseram à formação do Júri composta por Jonathan George de Oliveira.

A suspeição (CPP, art. 254, II, e art. 448, § 2o), por se tratar de nulidade relativa, pressupõe
“a arguição tempestiva das partes para sua declaração, as quais, assim não o fazendo, serão sancionadas com a preclusão. Haverá presunção de que as partes aceitaram o juiz suspeito, convalidando o ato”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 8 ed. São Paulo: Editora RT, 2011, p. 833-847).

Destacam-se arestos do c. STJ e deste e. Tribunal:

“A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que ‘segundo o artigo 571, inciso VIII, da Lei Processual Penal, a ausência de protesto acerca da suspeição ou impedimento de jurados no momento oportuno, qual seja, durante a sessão de julgamento, acarreta preclusão’ (HC n. 167.133/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a T., DJe 28/10/2011).”
(AgRg nos EDcl no AREsp 974.511/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.11.2020)

“Eventual impedimento ou suspeição de jurado deve ser arguido em plenário, sob pena de preclusão, restando, in casu, convalidada a participação dos jurados no conselho de sentença formado, mesmo porque se trata de nulidade relativa que só veio a ser impugnada nesta sede recursal”
. (AP, NU 0031501-43
.2010.8.11.0000 – Relator: Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal – 19.5.2011)

Assim sendo, essa matéria [nulidade por suspeição do jurado] está preclusa.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR suscita nulidade da sessão de julgamento ao argumento de que a concessão de tempo superior para acusação, durante os debates orais, ofenderia o contraditório e ampla defesa (CF, art. 5o XXXVIII, ‘a’ e LV).

O Juiz-Presidente concedeu o tempo
“destinando aos debates”
de 3h (três horas) para o órgão do Ministério Público e 1h (uma hora) para cada Defesa,
“considerando que são três réus”
(ID 89474977).

O art. 477, do CPP, assim dispõe:

“O tempo destinado à acusação e à defesa será de uma hora e meia para cada, e de uma hora para a réplica e outro tanto para a tréplica.

§ 1o Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo, que, na falta de acordo, será dividido pelo juiz presidente, de forma a não exceder o determinado neste artigo.

§ 2o Havendo mais de 1 (um) acusado, o tempo para a acusação e a defesa será acrescido de 1 (uma) hora e elevado ao dobro o da réplica e da tréplica, observado o disposto no § 1o deste artigo.”
(https://www2.senado.leg.br)

Em
“casos excepcionais (complexidade da causa, diversos acusados), infere-se da mens legis, que não há óbice que o Juiz-Presidente (especialmente se tiver a concordâncias das partes) assegure prazos mais largos, desde que mantida a proporcionalidade dos tempos previstos em lei, levando em conta sempre a razoabilidade e a busca da verdade real (Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. PACELLI, Eugênio e FISCHER, Douglas. 4a edição, p. 917)”
(STF, HC no 119179 Relator: Min. Gilmar Mendes – 4.9.2013).

No caso, assegurou-se às partes manifestarem-se durante os debates orais, sendo que a Defesa do apelante
PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR não se insurgiu quanto ao tempo concedido pelo Juiz-Presidente (ID 89474977).

As nulidades de julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo após verificadas, na forma do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão temporal (STF, HC no 73112/MG - Relator: Min. Ilmar Galvão - 31.5.1996; STJ, AgRg no REsp 1518220/MG – Relator: Min. Felix Fischer – 11.11.2016).

Logo, não se verifica nulidade apta a desconstituir o julgamento popular, seja pela inexistência de violação ao contraditório e ampla defesa, seja pela preclusão da matéria.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

U N Â N I M E

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

A matéria, trazida de forma eloquente, precedeu uma análise anterior no RESE, oportunidade em que o co-denunciado que teria promovido a alteração das placas da motocicleta foi despronunciado e, à época, já entendíamos que haviam elementos que justificaram a submissão perante o Tribunal do Júri.

A motocicleta era da esposa do Pablo, a polícia não a apreendeu, mas o Pablo também não a apresentou para a perícia.

É bom que se diga, por lealdade e busca de convencimento desde a análise do RESE. Seria a oportunidade e não fora, em momento nenhum, tomada essa iniciativa que poderia buscar o esclarecimento da dúvida que se embasa hoje.

ESCLARECIMENTO DE FATO

ADVOGADO CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR, OABMT 13822/O.

Exmo. Des. Marcos Machado, nobre Relator:

Há um laudo juntado e devido ao tempo em que o paciente ficou preso, a esposa a tinha vendido, depois ele foi atrás desse moto, fez a perícia dela e juntou no recurso de apelação.

Essa é uma questão da verdade.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Está dizendo que apresentou agora na apelação?

ADVOGADO CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR, OABMT 13822/O.

Sim, o laudo pericial da motocicleta.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Tem o ID? Pois não é do conhecimento desta relatoria.

ADVOGADO CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR, OABMT 13822/O.

Tenho, Excelência, é o
ID 10530456.

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Eminentes pares:

Tendo em vista a questão de fato apresentada pela defesa, peço adiamento do julgamento para análise.

EM 21 DE OUTUBRO DE 2021
:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA.

SESSÃO DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Acerca do laudo alegado pela defesa, verifiquei ter sido apresentado somente após o recurso de apelação e antes do julgamento. Não só o Ministério Público, como a Procuradoria, atuando como
custus legis,
e, mais do que isso, o júri, não tiveram oportunidade de conhecer o parecer técnico de um engenheiro mecânico chamado Bruno Leonardo Fores Leite, que entende ou coloca dúvidas sobre o fato de a motocicleta ter sido usada ou não na participação do crime de homicídio.

Eu identifiquei esse ato, depois de lançado o relatório, como algo juridicamente impossível para que o Tribunal de apelação conheça, sem contraditório, até porque fora suprimido do Tribunal do Júri a análise deste documento unilateral produzido fora do contraditório, ou seja, como dito, antes do julgamento, delineado no relatório, inclusive, as questões objetivas a serem julgadas, portanto, estou concluindo que é absolutamente impertinente o conhecimento em sede de apelação, reservado, obviamente, aqui não fica nenhuma orientação, mas estou registrando uma possibilidade de revisão criminal com base nessa prova, se caracterizado como nova, desde que enquadrado nas hipóteses do art. 621 do CPP, que permitem a revisão criminal.

Vencida essa questão que foi óbice para a leitura do voto, retomo a análise e passo ao mérito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO

Consta dos autos em epígrafe que, no dia 20 de março de 2016, por volta das 23h:15m, na via pública Mariano de Campos Maia, em frente ao número 262, no Bairro Construmat, nesta cidade e comarca de Várzea Grande-MT, os denunciados José Edmilson Pires dos Santos, Helbert de França Silva, Pablo Plinio Mosqueiro de Aguiar, Vagner Dias Chagas, Jeferson Fátimo da Silva e Claudiomar Garcia de Carvalho, com consciência, vontade e evidente animus necandi, concorreram de alguma forma para que fossem efetuados 05 disparos de arma de fogo, tipo pistola 380, em face da vítima Luciano Militão da Silva, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de corpo de delito de fls. 38/64, os quais foram a causa eficiente de sua morte. [...]

DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO

Consta ainda dos autos que, no mesmo dia, horário, local e circunstâncias, os denunciados mancomunados, acordados entre si, com evidente animus necandi, concorreram para que fosse efetuado disparo de arma de fogo em face da vítima Célia Regina Duarte, causando-lhe lesão corporal no braço, dando assim, início a um crime de Homicídio que, somente não se consumou em razão de circunstâncias alheias às suas vontades, uma vez que, a vítima aproveitou-se do momento em que os executores do delito centravam esforços para ceifar a vida de Luciano, conseguindo correr e pedir socorro e abrigar-se na casa de vizinho do local dos fatos. [...]

Assim agindo, os denunciados incorreram na figura típica descrita no artigo 121, § 2o, I, IV e V e § 6o, c/c 14, II todos do Código Penal. [...]

Ante ao exposto, denuncio os nacionais José Edmilson Pires dos Santos; Helbert de França Silva; Pablo Plínio Mosqueiro Aguiar; Vagner Dias Chagas; Jeferson Fátimo da Silva e Claudiomar Garcia de Carvalho, como incursos nas penas dos artigos 121, § 2o I e IV e § 6o do Código Penal em Concurso Material com as penas do artigo 121, § 2o, IV e V e S 6o, c/c 14, II do Código Penal, com as consequências da Lei no 8.072/90 e requeira que após A. e R. esta, seja contra os mesmos instaurado o devido processo penal, pelo rito estabelecido nos artigos 394/405 e 406/497 do código de Processo Penal, citando-os para interrogatórios e instrução processual, culminando com a pretendida Sentença de Pronúncia, para que sejam submetidos ao Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca, devendo-se ouvir as seguintes testemunhas abaixo: [...].”
(Milton Pereira Merquíades, promotor de Justiça - ID 89474087)

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE aditou a denúncia nestes termos:

“[...] Desde o ano de 2014 até o mês de abril de 2016, nesta cidade de Várzea Grande/MT, Pablo Plínio Mosqueiro Aguiar, Vagner Dias Chagas, José Edmilson Pires dos Santos, Helbert de França Silva, Jeferson Fátimo da Silva e Claudiomar Garcia de Carvalho, além de outros investigados e processados em feitos autônomos (IP 78/2016; 116/2016, 110/2016, 97/2016, 135/201), conscientes e dolosamente, integraram organização criminosa, na qual empregaram reiteradamente armas de fogo na sua atuação, vez que se associaram mediante estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obterem, direta ou indiretamente, vantagens de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, notadamente a consumação de crimes de homicídio.

Apurou-se no incluso caderno que os denunciados e outros investigados integraram uma organização criminosa atuante nesta cidade de Várzea Grande/MT, que detinha por objetivo principal ceifar a vida de pessoas com passagens policiais, caracterizadora de ações de grupos de extermínio, além de atuarem mediante o pagamento de recompensa, caracterizadora de crimes mercenários ou de ‘pistolagem’, com a participação em diversos crimes de homicídio, tendo cada um dos integrantes uma função predeterminada, visando a consecução dos delitos. [...]

Apurou-se que o núcleo rígido da organização criminosa era constituída pelos denunciados JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, JEFFERSON FATIMO DA SILVA, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e HELBERT DE FRANÇA SILVA, cujo grupo teve a adesão dos também denunciados Vagner Dias Chagas e Pablo Plínio, reforçando a liderança destes, frente aos demais envolvidos. [...]

Os denunciados, enquanto membros da organização criminosa armada, agiam como grupo de extermínio, consumando violentos homicídios que abalaram a ordem pública, ante a total impossibilidade de reação das vítimas frente ao brutal ‘modus operandi’ dos denunciados, que ceifaram vidas com diversos disparos de arma de fogo, agindo sempre, no mínimo, em duplas. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público de Mato Grosso ADITA A DENÚNCIA em desfavor de Pablo Plínio Mosqueiro Aguiar e Vagner Dias Chagas, para que estes também sejam incursos na sanção do art. 2o, § 2o, c/c o art. 1o, § 1o, ambos da Lei Federal 12.850/2013[...].”
(Milton Pereira Merquíades, Promotor de Justiça - ID 89474092)

O processo foi desmembrado em relação aos corréus Helbert de França Silva e José Edmilson Pires dos Santos (Sistema
Primus
- Código 447774/Comarca Várzea Grande).

Os apelantes foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá (Código 590145), em razão de Desaforamento (no 18261/2019).

O Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“
Acusado: JEFFERSON FATIMO DA SILVA

PRIMEIRA SÉRIE:

Homicídio qualificado consumado - Vítima: Luciano Militão da Silva

1o Quesito: No dia 20 de março de 2016, por volta das 23h15min, na via pública Mariano de Campos Maia, em frente ao número 262, no Bairro Construmat, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, a vítima LUCIANO MILITÃO DA SILVA foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia de fls. 52/57, que foram a causa de sua morte?

04 SIM

2o Quesito: O acusado JEFFERSON FATIMO DA SILVA, juntamente com terceira pessoa, dirigiu-se ao local dos fatos e efetuou disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM

3o Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO X 01 SIM

4o Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido surpreendida com os disparos de arma de fogo quando estava retornando de uma festa?

04 SIM

5o Quesito: O crime foi praticado por grupo de extermínio?

04 SIM

SEGUNDA SÉRIE:

Homicídio qualificado, na forma tentada - Vítima: Celia Regina Duarte

1o Quesito: No dia 20 de março de 2016, por volta das 23h15min, na via pública Mariano de Campos Maia, em frente ao número 262, no Bairro Construmat, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, a vítima CELIA REGINA DUARTE foi atingida por disparo de arma de fogo, sofrendo ferimento?

04 SIM

2o Quesito: O acusado JEFFERSON FATIMO DA SILVA, juntamente com terceira pessoa, dirigiu-se ao local dos fatos e efetuou disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM X 01 NÃO

3o Quesito: Assim agindo, o acusado deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima conseguiu correr e pedir abrigo numa casa vizinha?

04 SIM

4o Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

5o Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido surpreendida com os disparos de arma de fogo quando estava retornando de uma festa?

04 SIM

6o Quesito: O crime foi praticado por grupo de extermínio?

04 SIM

Acusado: PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR

PRIMEIRA SÉRIE:

Homicídio qualificado consumado-Vítima: Luciano Militão da Silva

1o Quesito: No dia 20 de março de 2016, por volta das 23h15min, na via pública Mariano de Campos Maia, em frente ao número 262, no Bairro Construmat, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, a vítima LUCIANO MILITÃO DA SILVA foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia de fls. 52/57, que foram a causa de sua morte?

04 SIM

2o Quesito: Terceiras pessoas efetuaram disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM

3o Quesito: O acusado PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR concorreu para a pratica do delito, emprestando a motocicleta Honda CG, Titan 150, Fan, placa NUC-7802, cor preta, pertencente à sua esposa, para ser utilizada no crime?

04 SIM

4o O jurado absolve o acusado?

04 NÃO X 01 SIM

5o Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido surpreendida com os disparos de arma de fogo quando estava retornando de uma festa?

04 SIM

6o Quesito: O acusado tinha conhecimento de que o crime seria executado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima?

04 SIM

7o Quesito: O crime foi praticado por grupo de extermínio?

04 SIM

SEGUNDA SÉRIE:

Homicídio qualificado, na forma tentada - Vítima: Celia Regina Duarte

1o Quesito: No dia 20 de março de 2016, por volta das 23h15min, na via pública Mariano de Campos Maia, em frente ao número 262, no Bairro Construmat, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, a vítima CELIA REGINA DUARTE foi atingida por disparo de arma de fogo, sofrendo o ferimento?

04 SIM

2o Quesito: Terceiras pessoas efetuaram disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM

3o Quesito: O acusado PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR concorreu para a pratica do delito, emprestando a motocicleta Honda CG, Titan 150, Fan, placa NUC-7802, cor preta, pertencente à sua esposa, para ser utilizada no crime?

04 SIM X 01 NÃO

4o Quesito: Assim agindo, o acusado deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima conseguiu correr e pedir abrigo numa casa vizinha?

04 SIM x 01 NÃO

5o O jurado absolve o acusado?

04 NÃO X 01 SIM

6o Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido surpreendida com os disparos de arma de fogo quando estava retornando de uma festa?

04 SIM

7o Quesito: O acusado tinha conhecimento de que o crime seria executado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima?

04 SIM

8o Quesito: O crime foi praticado por grupo de extermínio?

04 SIM

TERCEIRA SÉRIE:

Crime: Organização Criminosa

1o Quesito: Desde o ano de 2014 até o mês de abril de 2016, na cidade de Várzea Grande/MT, o acusado PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR integrou associação criminosa composta por 4 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 4 (quatro) anos, notadamente a consumação de homicídios?

04 SIM

2o Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

3o Quesito: Na atuação da organização criminosa houve emprego de arma de fogo?

04 SIM

Acusado: CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

PRIMEIRA SÉRIE:

Homicídio qualificado consumado-Vítima: Luciano Militão da Silva

1o Quesito: No dia 20 de março de 2016, por volta das 23h15min, na via pública Mariano de Campos Maia, em frente ao número 262, no Bairro Construmat, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, a vítima LUCIANO MILITÃO DA SILVA foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia de fls. 52/57, que foram a causa de sua morte?

04 SIM

2o Quesito: Terceiras pessoas efetuaram disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM

3o Quesito: O acusado CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO concorreu para a pratica do delito, por guardar, dar manutenção e fornecer a arma de fogo utilizada no crime, apreendida em seu poder?

04 SIM

4o O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

5o Quesito: A participação do acusado Claudiomar Garcia de Carvalho, no crime em questão, foi de menor importância?

04 NÃO X 03 SIM

6o Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido surpreendida com os disparos de arma de fogo quando estava retornando de uma festa?

04 SIM

7o Quesito: O acusado tinha conhecimento de que o crime seria executado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima?

04 SIM X 01 NÃO

8o Quesito: O crime foi praticado por grupo de extermínio?

04 SIM

SEGUNDA SÉRIE:

Homicídio qualificado, na forma tentada - Vítima: Celia Regina Duarte

1o Quesito: No dia 20 de março de 2016, por volta das 23h15min, na via pública Mariano de Campos Maia, em frente ao número 262, no Bairro Construmat, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, a vítima CELIA REGINA DUARTE foi atingida por disparo de arma de fogo, sofrendo o ferimento?

04 SIM

2o Quesito: Terceiras pessoas efetuaram disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM

3o Quesito: O acusado CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO concorreu para a pratica do delito, por guardar, dar manutenção e fornecer a arma de fogo utilizada no crime, apreendida em seu poder?

04 SIM

4o Quesito: Assim agindo, o acusado deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima conseguiu correr e pedir abrigo numa casa vizinha?

04 SIM

5o O jurado absolve o acusado?

04 NÃO X 02 SIM

6o Quesito: A participação do acusado Claudiomar Garcia de Carvalho, no crime em questão, foi de menor importância?

04 NÃO X 01 SIM

7o Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido surpreendida com os disparos de arma de fogo quando estava retornando de uma festa?

04 SIM X 01 NÃO

8o Quesito: O acusado tinha conhecimento de que o crime seria executado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima?

04 SIM

9o Quesito: O crime foi praticado por grupo de extermínio?

04 SIM .”
(ID 89474976)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
RÉU: JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA:

Relativamente ao crime praticado contra a vítima Luciano Militão da Silva
:

A culpabilidade do réu é acentuada. [...]

Nas conversas telefônicas realizadas entre os réus acima mencionados, todos utilizavam linguagem codificada para se referirem à vítima e à ação delituosa. [...]

Como se vê, o crime foi cometido de forma altamente premeditada, meticulosamente planejada, em concursos de agentes, cada qual com uma tarefa determinada, tudo para dar mais eficácia à empreitada criminosa.

Também vale ressaltar a extrema frieza e violência empregada na ação criminosa na ação delituosa, especialmente diante do excessivo número de disparos de arma de fogo efetuados, sendo 05 (cinco) somente na vítima em questão (Luciano), além daquele que atingiu a outra vítima Celia Regina. [...]

Atenta à culpabilidade do réu, que no caso foi extremamente acentuada, se faz necessário estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado (2 anos) está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que se deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa: [...]

Não há circunstância atenuante a ser considerada. [...]

De outro lado, reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena trazida pelo parágrafo 60, do artigo 121, do Código Penal, exaspero a pena na metade (1/2), alçando-a a 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Adoto a elevação máxima devido às peculiaridades do grupo integrado pelo réu: [...]

Em outras palavras e conforme consignado na denúncia, os réus, juntamente com terceiras pessoas integrantes do grupo, ‘utilizavam táticas de inteligência na execução de suas atividades, faziam uso alternado de vários veículos na consumação dos homicídios, inclusive, com o emprego de placas frias, além de fazerem uso de bataclava e roupas camufladas, visando dificultar a apuração da identidade dos autores’. Faziam ‘uso de armamento pesado, sempre emboscando as vítimas desprevenidas, tendo promovido, inclusive, chacinas que ganharam repercussão e clamor social (...) Durante o transcorrer da investigação descobriu-se que a organização criminosa possuía como principal motivação o comércio da vida.’ [...]

Isto posto e não havendo mais nenhuma causa de aumento ou de diminuição a ser considerada, torno a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos de reclusão. [...]

Relativamente ao crime praticado contra a vítima Celia Regina Duarte
: [...]

Atenta à culpabilidade do réu, que no caso foi extremamente acentuada, se faz necessário estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão. [...]

Não há circunstância atenuante a ser considerada.

De outro lado, reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena trazida pelo parágrafo 60, do artigo 121, do Código Penal, exaspero a pena na metade (1/2), alçando-a a 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Adoto a elevação máxima devido às peculiaridades do grupo integrado pelo réu: [...]

De outro lado, reconhecida também a causa de diminuição de pena relacionada a não consumação do crime, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, reduzo a pena em 2/3 (dois terços). [...]

Assim e não havendo mais nenhuma outra causa, seja de aumento ou de diminuição a ser considerada, torno a reprimenda definitiva em 07 (sete) anos de reclusão.

DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO - CP, ART. 70, SEGUNDA PARTE, C/C O ART. 69: [...]

Trata-se de crime praticados mediante uma só ação, dividida em dois atos: foram efetuados 05 (cinco) disparos de arma de fogo que atingiram a vítima Luciano, ceifando-lhe a vida, e 01 (um) disparo na vítima Celia Regina, que lhe atingiu o braço direito. Segundo reconheceu o Conselho de Sentença, ela somente não foi alvejada por outros tiros porque conseguiu correr e se abrigar numa casa vizinha.

Em outras palavras, os réus possuíam consciência e vontade em relação a cada um dos crimes praticados, porém, com desígnios autônomos, conduta que se molda ao artigo 70, segunda parte, do Código Penal, correspondente ao concurso formal impróprio. Em decorrência, as penas devem ser cumuladas materialmente: [...]

Assim, procedo à somatória das penas acima estabelecidas, tornando a reprimenda definitiva no montante de 28 (vinte e oito) anos de reclusão [...].

RÉU:

PABLO PLINIO MOSQUEIRO DE AGUIAR
:

Relativamente ao crime praticado contra a vítima Luciano Militão da Silva:

A culpabilidade do réu é acentuada. [...]

Nas conversas telefônicas realizadas entre os réus acima mencionados, todos utilizavam linguagem codificada para se referirem à vítima e à ação delituosa. [...]

Como se vê, o crime foi cometido de forma altamente premeditada, meticulosamente planejada, em concursos de agentes, cada qual com uma tarefa determinada, tudo para dar mais eficácia à empreitada criminosa.

Também vale ressaltar a extrema frieza e violência empregada na ação criminosa na ação delituosa, especialmente diante do excessivo número de disparos de arma de fogo efetuados, sendo 05 (cinco) somente na vítima em questão (Luciano), além daquele que atingiu a outra vítima Celia Regina. [...]

Atenta à culpabilidade do réu, que no caso foi extremamente acentuada, se faz necessário estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado (2 anos) está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que se deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa: [...]

Não há circunstância atenuante a ser considerada. [...]

De outro lado, reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena trazida pelo parágrafo 60, do artigo 121, do Código Penal, exaspero a pena na metade (1/2), alçando-a a 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Adoto a elevação máxima devido às peculiaridades do grupo integrado pelo réu: [...]

Em outras palavras e conforme consignado na denúncia, os réus, juntamente com terceiras pessoas integrantes do grupo, ‘utilizavam táticas de inteligência na execução de suas atividades, faziam uso alternado de vários veículos na consumação dos homicídios, inclusive, com o emprego de placas frias, além de fazerem uso de bataclava e roupas camufladas, visando dificultar a apuração da identidade dos autores’. Faziam ‘uso de armamento pesado, sempre emboscando as vítimas desprevenidas, tendo promovido, inclusive, chacinas que ganharam repercussão e clamor social (...) Durante o transcorrer da investigação descobriu-se que a organização criminosa possuía como principal motivação o comércio da vida.’ [...]

Isto posto e não havendo mais nenhuma causa de aumento ou de diminuição a ser considerada, torno a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos de reclusão. [...]

Relativamente ao crime praticado contra a vítima Celia Regina Duarte
: [...]

Atenta à culpabilidade do réu, que no caso foi extremamente acentuada, se faz necessário estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão. [...]

Não há circunstância atenuante a ser considerada.

De outro lado, reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena trazida pelo parágrafo 60, do artigo 121, do Código Penal, exaspero a pena na metade (1/2), alçando-a a 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Adoto a elevação máxima devido às peculiaridades do grupo integrado pelo réu: [...]

De outro lado, reconhecida também a causa de diminuição de pena relacionada a não consumação do crime, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, reduzo a pena em 2/3 (dois terços). [...]

Assim e não havendo mais nenhuma outra causa, seja de aumento ou de diminuição a ser considerada, torno a reprimenda definitiva em 07 (sete) anos de reclusão.

DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO - CP, ART. 70, SEGUNDA PARTE, C/C O ART. 69: [...]

Trata-se de crime praticados mediante uma só ação, dividida em dois atos: foram efetuados 05 (cinco) disparos de arma de fogo que atingiram a vítima Luciano, ceifando-lhe a vida, e 01 (um) disparo na vítima Celia Regina, que lhe atingiu o braço direito. Segundo reconheceu o Conselho de Sentença, ela somente não foi alvejada por outros tiros porque conseguiu correr e se abrigar numa casa vizinha.

Em outras palavras, os réus possuíam consciência e vontade em relação a cada um dos crimes praticados, porém, com desígnios autônomos, conduta que se molda ao artigo 70, segunda parte, do Código Penal, correspondente ao concurso formal impróprio. Em decorrência, as penas devem ser cumuladas materialmente: [...]

Assim, procedo à somatória das penas acima estabelecidas, tornando a reprimenda definitiva no montante de 28 (vinte e oito) anos de reclusão [...].

Crime de Organização Criminosa:

A culpabilidade do réu é acentuada, na medida em que a organização criminosa era formada por vários membros, dentre eles Policiais Militares, tal como o ora condenado. Objetivava a prática a prática de infrações penais de grande potencial ofensivo, especialmente violentas, em plena luz do dia e na presença de outras pessoas, o que demonstra a frieza e falta de escrúpulos do grupo criminoso. [...]

Diante da culpabilidade acentuada do réu, se faz necessário estabelecer a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstância agravante ou atenuante a ser considerada.

De outro lado, reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena estabelecida pelo artigo 2o, parágrafo 2o, da Lei no 12.850/2013, reconhecida pelo Conselho de Sentença, exaspero a pena na metade (1/2), alçando-a a 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Adoto a elevação máxima pelo fato do grupo utilizar armamento pesado e diversificado, na verdade um verdadeiro arsenal composto por pistolas calibre 9mm e .380, além de escopetas calibre 12mm (apreendido nos autos), agindo, inclusive, com a utilização de silenciador.

Isto posto e não havendo mais nenhuma causa de aumento ou de diminuição a ser considerada, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa que aumento para 30 (trinta) dias-multa (art. 2o, § 2o), os quais torno definitivos, devendo ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por inexistir nos autos elementos que façam presumir que o réu possa suportar valor mais elevado.

Do concurso material de crimes:

Nos termos do artigo 69, caput, do Código Penal, procedo à somatória das penas aplicadas em relação aos crimes de homicídio (consumado e tentado) e organização criminosa, fixando a reprimenda privativa de liberdade no montante de 33 (trinta e três) anos e 03 (três) meses de reclusão e a pena pecuniária em 30 (trinta) dias-multa.

RÉU: CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO:

Relativamente ao crime praticado contra a vítima Luciano Militão da Silva
:

A culpabilidade do réu é acentuada. [...]

Nas conversas telefônicas realizadas entre os réus acima mencionados, todos utilizavam linguagem codificada para se referirem à vítima e à ação delituosa.

A arma de fogo utilizada no crime foi uma pistola .380, com silenciador acoplado para não causar ruído e assim não despertar a atenção de nenhum vizinho ou transeunte, que foi fornecida pelo acusado Claudiomar e posteriormente apreendida em seu poder.

Como se vê, o crime foi cometido de forma altamente premeditada, meticulosamente planejada, em concursos de agentes, cada qual com uma tarefa determinada, tudo para dar mais eficácia à empreitada criminosa.

Também vale ressaltar a extrema frieza e violência empregada na ação criminosa na ação delituosa, especialmente diante do excessivo número de disparos de arma de fogo efetuados, sendo 05 (cinco) somente na vítima em questão (Luciano), além daquele que atingiu a outra vítima Celia Regina. [...]

Atenta à culpabilidade do réu, que no caso foi extremamente acentuada, se faz necessário estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado (2 anos) está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que se deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa: [...]

Não há circunstância atenuante a ser considerada. [...]

De outro lado, reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena trazida pelo parágrafo 60, do artigo 121, do Código Penal, exaspero a pena na metade (1/2), alçando-a a 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Adoto a elevação máxima devido às peculiaridades do grupo integrado pelo réu: [...]

Em outras palavras e conforme consignado na denúncia, os réus, juntamente com terceiras pessoas integrantes do grupo, ‘utilizavam táticas de inteligência na execução de suas atividades, faziam uso alternado de vários veículos na consumação dos homicídios, inclusive, com o emprego de placas frias, além de fazerem uso de bataclava e roupas camufladas, visando dificultar a apuração da identidade dos autores’. Faziam ‘uso de armamento pesado, sempre emboscando as vítimas desprevenidas, tendo promovido, inclusive, chacinas que ganharam repercussão e clamor social (...) Durante o transcorrer da investigação descobriu-se que a organização criminosa possuía como principal motivação o comércio da vida.’ [...]

Isto posto e não havendo mais nenhuma causa de aumento ou de diminuição a ser considerada, torno a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos de reclusão. [...]

Relativamente ao crime praticado contra a vítima Celia Regina Duarte
: [...]

Atenta à culpabilidade do réu, que no caso foi extremamente acentuada, se faz necessário estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão. [...]

Não há circunstância atenuante a ser considerada.

De outro lado, reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de aumento de pena trazida pelo parágrafo 60, do artigo 121, do Código Penal, exaspero a pena na metade (1/2), alçando-a a 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Adoto a elevação máxima devido às peculiaridades do grupo integrado pelo réu: [...]

De outro lado, reconhecida também a causa de diminuição de pena relacionada a não consumação do crime, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, reduzo a pena em 2/3 (dois terços). [...]

Assim e não havendo mais nenhuma outra causa, seja de aumento ou de diminuição a ser considerada, torno a reprimenda definitiva em 07 (sete) anos de reclusão.

DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO - CP, ART. 70, SEGUNDA PARTE, C/C O ART. 69: [...]

Trata-se de crime praticados mediante uma só ação, dividida em dois atos: foram efetuados 05 (cinco) disparos de arma de fogo que atingiram a vítima Luciano, ceifando-lhe a vida, e 01 (um) disparo na vítima Celia Regina, que lhe atingiu o braço direito. Segundo reconheceu o Conselho de Sentença, ela somente não foi alvejada por outros tiros porque conseguiu correr e se abrigar numa casa vizinha.

Em outras palavras, os réus possuíam consciência e vontade em relação a cada um dos crimes praticados, porém, com desígnios autônomos, conduta que se molda ao artigo 70, segunda parte, do Código Penal, correspondente ao concurso formal impróprio. Em decorrência, as penas devem ser cumuladas materialmente: [...]

Assim, procedo à somatória das penas acima estabelecidas, tornando a reprimenda definitiva no montante de 28 (vinte e oito) anos de reclusão [...].

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea ‘a’, do Código Penal, estabeleço o regime inicialmente fechado para o início do cumprimento das apenas acima fixadas. [...]

EFEITO DA CONDENAÇÃO - PERDA DO CARGO [...]

PABLO PLINIO MOSQUEIRO DE AGUIAR foi condenado pela prática de dois crimes de homicídio, um consumado e outro na forma tentada, em concurso material com o crime de organização criminosa , a pena de 33 (trinta e três) anos e 03 (três) meses de reclusão. Os delitos em questão são graves e, sem dúvida, incompatíveis com a função de Policial Militar.

Ex positis, DECRETO, como efeito secundário de sentença condenatória, A PERDA DO CARGO PÚBLICO DE POLICIAL MILITAR ocupado pelo sentenciado
PABLO PLINIO MOSQUEIRO DE AGUIAR.

DA RATIFICAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE AOS RÉUS JEFFERSON E CLAUDIOMAR E CONCESSÃO DO APELO EM LIBERDADE AO RÉU PABLO PLINIO:

Relativamente ao sentenciado PABLO PLÍNIO, ratifico os fundamentos da decisão proferida no dia 02 p.p, nos seguintes termos: [...]

Assim sendo, tendo em vista que o crime ora tratado ocorreu no dia 20 de março de 2016, ou seja, antes da vigência da norma em comento, indefiro o pedido e, em decorrência, concedo ao réu o apelo em liberdade. [...]

DIANTE DO EXPOTO e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, à qual estou vinculado, CONDENO os réus: [....]

JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA, [...], à pena privativa de liberdade de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado;

PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR, [...], à pena privativa de liberdade de 33 (trinta e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado e, à pena pecuniária de 30 (trinta) dias-multa. Como efeito secundário da condenação, decreto a perda do cargo de Policial Militar; e

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, [...],à pena privativa de liberdade de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado [...].”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - ID 89474977)

Pois bem.

Analisa-se o apelo da 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ por ordem de interposição.

O Juiz-Presidente, após dosar as penas dos apelados JEFERSON FÁTIMO DA SILVA e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO SILVA em 28 (vinte e oito) anos de reclusão e fixar regime inicial fechado, ordenou a execução provisória das reprimendas, negando, por consequência, o direito de recorrer em liberdade a estes réus, visto que estão segregados preventivamente desde 24.5.2016 (ID 89474977).

As referidas guias provisórias foram expedidas (ID 89475006/ID 89475008) e a situação jurídica dos apelados regularizada, por se tratarem de réus presos (CNJ, Resolução 113/2010, art. 8o), de modo que não
se identifica interesse recursal do órgão do Ministério Público no que se refere à prisão dos apelados
JEFERSON FÁTIMO DA SILVA e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO SILVA.

Quanto ao apelado PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR, o Juiz-Presidente revogou sua prisão preventiva ao considerar que os fundamentos da custódia cautelar não mais subsistem porque ele não possui outra prisão preventiva decretada, foi solto indevidamente e não se valeu desta oportunidade para empreender fuga, não há notícia de que tenha ameaçado testemunha ou tentado interferir na instrução criminal, estava sofrendo ameaças/correndo risco de morte no presídio e compareceu ao julgamento, demonstrando responsabilidade para com a Justiça que lhe deu a oportunidade de responder o restante do processo em liberdade (ID 37403472).

Após a sentença condenatória, não ordenou a execução antecipada da pena (CPP, art. 492, I, “d”) do apelante PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR por entender que o crime ocorreu em 20.3.2016,
“ou seja, antes da vigência da norma em comento”
e concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, com fundamento na seguinte lição do i. Prof. Cleber Masson:
“Nada obstante contido no Código de Processo Penal, o art. 492, I, ‘e’ também possui caráter penal, em face da sua ligação com o poder punitivo do Estado, antecipando o cumprimento da pena para momento anterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória
.
Cuida-se, indiscutivelmente de norma híbrida, razão pela qual somente poderá ser aplicada a crimes praticados após a sua entrada em vigor. Com efeito, se incidisse a crimes praticados antes da sua vigência, a lei - também de natureza penal - estaria retroagindo em prejuízo do réu, com ofensa ao mandamento veiculado pelo art. 5o, XI, da Constituição Federal”
.

Registre-se que o julgamento popular impugnado deve ser submetido a reexame pelo Tribunal, de modo que se afigura imperativo respeitar o duplo grau de jurisdição, pilar fundamental do Sistema de Justiça (CF, art. 92, VII) e garantia individual de acesso a jurisdição (CF, art. 5o, LIV e LV) por via recursal (TJMT, HC no 1014390-48.2018.8.11.0000 - 24.4.2019; TJMT, HC no 1014392-18.2018.8.11.0000 - 24.4.2019; TJMT, HC no 1012532-45.2019.8.11.0000 - 4.11.2019).

Sopesados os fundamentos da liberdade processual concedida pelo Juiz-Presidente [não subsistência dos pressupostos da prisão preventiva] e da negativa de expedição de guia provisória da pena [irretroatividade das alterações trazidas pela Lei no Lei n° 13.964/2019 ao art. 492, I, “d” do CPP], somados a excepcionalidade da segregação provisória diante da pandemia do COVID-19, a prisão preventiva do apelado PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR para início do cumprimento provisório de pena mostra-se impertinente.

No tocante às nulidades referentes às interceptações telefônicas, suscitadas pelos apelantes JEFERSON FÁTIMO DA SILVA e
PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR,
não recaem sobre questões processuais para serem destacadas em preliminares, mas sim envolvem impugnação sobre provas colhidas na investigação policial que serviram como elementos de convicção para a admissibilidade da pronúncia e também a convicção dos jurados
(TJMT, AP NU 0035009-84.2018.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 23.3.2021).

Portanto, são temas de mérito, a serem apreciadas no contexto probatório.

Vejamos.

Os delegados de Polícia responsáveis pela apuração dos fatos narrados na denúncia e aditamento, em 1o.2.2016, representaram pela interceptação telefônica mediante as seguintes justificativas: desarticular
“organização criminosa instalada no município de Várzea Grande para o cometimento de crimes contra a vida”
; a
“violência com que os autores atuam amedrontam testemunhas, dificultando o trabalho investigativo”
; o
“município de Várzea Grande vem sofrendo, a certo tempo, série de homicídios em que as vítimas são executadas com extrema violência, por meio de diversos disparos de arma fogo”
; os
“inquéritos com características semelhantes foram inseridos em uma planilha, havendo indícios da existência de um grupo executor e impiedoso com suas vítimas”; “crimes apresentam mesmo
modus operandi”; execução de pessoas que
“possuem antecedentes criminais”
; “
verdadeiro tribunal da morte”; “ainda que atormentados por tamanha violência, a sociedade local tem efetivado diversas denúncias, verificando-se a existência de suspeitos comuns”; “é perceptível que os executores são bem treinados, consumando o crime com extrema frieza e precisão”; “existem fortes suspeitas do envolvimento de policiais militares, fato que dificulta a prova testemunhal”; “por meio deste procedimento será viabilizado a análise de vínculos entre os suspeitos, bem como será possível demonstrar a localização dos alvos no momento do crime”; “os suspeitos foram devidamente identificados no relatório policial [...]”
(Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchid - delegados de Polícia -
www.tjmt.jus.br
- Código 432103/Comarca Várzea Grande; Ap no 812/2020)

A medida de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados foi deferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande por entender que:

“ [...] os executores são bem treinados, já que consumam o crime com extrema frieza e precisão, existindo, assim, fortes suspeitas do envolvimento de policiais, fato que obviamente dificulta a prova testemunhal, restando evidente a necessidade [...] do afastamento do sigilo das comunicações telefônicas dos envolvidos/suspeitos para o aprofundamento das investigações, com o objetivo de efetivar a comprovação das autorias delitivas.” [...]

Ademais, é certo que apenas com a interceptação é que se viabilizarão elementos de informação para descortinar a autoria dos crimes praticados, realizando-se a análise de vínculos entre os suspeitos e se demonstrando as possíveis localizações dos investigados/interceptados nos momentos dos crimes. [...]

Feitas essas considerações, com fulcro no art. 2o, da Lei. n. 9.296/96, autorizo a interceptação das comunicações telefônicas dos acessos móveis do quadro abaixo: [...] pelo prazo de 15 (quinze) dias, já autorizada a sua prorrogação por igual prazo, devendo a autoridade representante conduzir os procedimentos de interceptação, mediante gravação e transcrição, dando ciência ao MPE para, querendo, acompanhar o cumprimento [...].”
(Otávio Peixoto, juiz de Direito - www.tjmt.jus.br - Código 432103/Comarca Várzea Grande)

Esses mesmos delegados de Polícia [Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchid] representaram pela prorrogação das interceptações telefônicas e inclusões de novos terminais em 24.2.2016, 10.3.2016 e 28.3.2016, cujos pleitos foram deferidos pelo juiz da causa [Otávio Peixoto], respectivamente, em 25.2.2016, 11.3.2016 e 29.3.2016 (www.tjmt.jus.br - Código 432103/Comarca Várzea Grande; Ap no 812/2020).

As decisões concernentes às interceptações telefônicas e suas prorrogações estão motivadas na imprescindibilidade da medida para o deslinde das investigações relativas à organização criminosa, supostamente voltada à prática de crimes contra a vida na Comarca de Várzea Grande [
“Operação Talião/Mercenários”
], bem como para comprovar as autorias e motivações dos homicídios ante a dificuldade de apuração pelo
“elevado grau de ocultação e precisa execução”
, dado o envolvimento de policiais (
www.tjmt.jus.br
- Código 432103/Comarca Várzea Grande).

A fundamentação adotada se apresenta suficiente para a autorização do monitoramento telefônico,
“ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios”
(STF, HC no 127050, Relatora: Min.a Rosa Weber - 5.10.2018).

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“A decisão que decretou a quebra do sigilo das comunicações e suas respectivas prorrogações, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o acórdão que confirmou sua legalidade reportado-se à decisão do Juízo de primeiro grau no qual destacava a existência de indícios suficientes sobre a prática das atividades ilícitas e a impossibilidade de prosseguimento nas investigações sem a quebra do referido sigilo. O julgado da Corte Estadual indicou, ainda, os argumentos utilizados pelo Magistrado de primeira instância no qual apontava a ‘existência dos requisitos da urgência e verossimilhança do direito, se pauta pelas características do delito e modus operandi dos envolvidos, reiterando a inexistência de outros meios alternativos à obtenção da prova’, de forma que não há falar em ausência de fundamentação nas decisões atacadas.”
(RHC no 101.255/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.2.2020)

O
“tempo das escutas telefônicas autorizadas e o número de terminais alcançados subordinam-se à necessidade da atividade investigatória e ao princípio da razoabilidade, não havendo limitações legais predeterminadas”
(STF, HC no 106.244/RJ - Relatora: Mina. Carmen Lúcia - 19.8.2011).

A legalidade das interceptações telefônicas realizadas na Operação Talião/Mercenários foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal nos julgamentos dos
habeas corpus
no 139236/2016 (ação penal Código 447997/Comarca Várzea Grande) e no 1002784-57.2017.811.000 (ação penal Código 447997/Comarca Várzea Grande), bem nos recursos em sentido estrito no 29037/2018 (ação penal - Código 447738/Comarca Várzea Grande), no 2697/2018 (ação penal - Código 451180/Comarca Várzea Grande), no 29703/2018 (ação penal - Código 447774/Comarca Várzea Grande), no 27299/2018 (ação penal - Código 447765/Comarca Várzea Grande), no 29037/2018 (ação penal - Código 451181/Comarca Várzea Grande), no 33052/2019 (ação penal - Código 451184), no 80974/2018 (ação penal - Código 447997/Comarca Várzea Grande) e no 28390/2018 (ação penal - Código 447974/Comarca Várzea Grande - Código 542468/Comarca Cuiabá) e apelações criminais no no 66151/2019 (ação penal Código 542468/Comarca Cuiabá), no 75473/2019 (ação penal -Código 542468), NU 0010785-76.2016.8.11.0002 (ação penal Código 576642/Comarca Cuiabá), NU 0000177-48.2018.8.11.0002 (Código 589438/Comarca Cuiabá) e 0035009-84.2018.8.11.0042 (processo desmembrado em relação ao corréu Helbert de França Silva - Código 543660/Comarca Cuiabá).

Nesse quadro, não se verifica nulidade apta a desconstituir as provas decorrentes das interceptações telefônicas.

Quanto a ausência de perícia nos áudios para identificar a voz do apelante, as autoridades policiais [Anaide de Barros de Souza, Luiz Henrique Damasceno, Miguel Rogério Gualda Sanches e Rodrigo Azem Buchid] apresentaram relatórios da Operação
“Talião/Mercenários”
[no 4, 22, 24, 32, 33, 34, 35 e 36/2016], com indicações dos números interceptados e dos usuários/alvos das linhas, da evolução da investigações e transcrições dos diálogos, nas quais constam a data e horário das chamadas, os telefones dos alvos/interlocutores, os nomes e apelidos dos interlocutores e a individualização dos alvos, interceptados, com dados pessoais, fotografias e localização dos endereços (
www.tjmt.jus.br
- Código 432103/Comarca Várzea Grande; Ap no 812/2020).

Os interlocutores das conversas interceptadas foram identificados, na Polícia Judiciária Civil, em meio de minucioso trabalho investigativo, com registros fotográficos, referências aos dados pessoais e endereços, conforme se extrai das representações pela quebra do sigilo e dos relatórios policiais.

A confecção de perícia técnica mostra-se prescindível se a individualização das pessoas envolvidas puder ser aferida por outros meios de prova, visto que a Lei no 9.296/1996 não traz previsão de sua obrigatoriedade, de modo que o julgador possui discricionariedade para decidir acerca de sua conveniência.

O trabalho investigativo conduzido pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Mato Grosso permitiu a identificação dos interlocutores dos diálogos monitorados.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996.

(HC AgRg no AREsp 1281062/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.2.2020)

Anota-se aresto julgado e. Câmara:

“Não há falar em ilegalidade da prova decorrente de interceptação telefônica judicialmente autorizada e realizada em conformidade com os requisitos previstos na Lei n. 9.296/96, sendo prescindível a realização de perícia para identificação das vozes captadas nessa diligência, já que a citada norma não prevê tal providência como condição de sua validade..”
(AP NU 0009777-88.2017.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2019)

Ademais, verifica-se os apelantes JEFERSON FÁTIMO DA SILVA e PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR apresentaram respostas à acusação (ID 89474096), sem suscitar nulidades ou pedir a produção de prova pericial.

Na audiência em que foi interrogado, estava assistido pelo órgão da Defensoria [Odila de Fatima dos Santos], que não se insurgiu contra o encerramento da instrução (ID 8543947 – fls. 655/664 e ID 89474950 – fls. 1.139/1.141).

Após a pronúncia, os apelantes interpuseram Recurso em Sentido Estrito [no 29703/2018] e não suscitam nulidades (Sistema
Primus
).

Na sessão plenária realizada em 10.3.2020, os apelantes JEFERSON FÁTIMO DA SILVA e PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR estavam acompanhado por seus advogados Lauro Gonçalo da Costa [OAB/MT 15.304] e Carlos Odorico Dorilêo Rosa Junior [OAB/MT 13.822], respectivamente, os quais sustentaram teses de negativas de participação dos apelantes nos homicídios, afastamento da qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e da causa de aumento [grupo de extermínio], desistência voluntaria, absolvição da organização criminosa e clemência (Ata de Julgamento - ID 89474977).

Nos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri,

ao apresentar resposta à acusação
, “a defesa deve arrolar testemunhas, requerer diligências e alegar tudo o que interesse à sua defesa, sob pena de preclusão, conforme disposição do artigo 406. § 3o do Código de Processo Penal”
(STJ, RHC no 77.091/CE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.2.2017).

O pleito de produção de prova pericial não fora deduzido no momento processual oportuno [resposta à acusação], operando-se a preclusão (CPP, art. 406, § 3o).

Logo, a ausência de perícia não enseja nulidade das interceptações telefônicas.

Anote-se que apelante
PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR juntou
perícia particular [
“Parecer Técnico Pericial - degravação e verificação de edição”
-, subscrito pelo
“Engenheiro Eletricista”
David Willian Da Silva - CREA/MT no 41.452], com a qual busca demonstrar suposta
“interpretação incompleta, com inserção”
ou supressão de conversas, elaborada em 21.12.2020, ou seja, após o julgamento popular.

No caso,
além de ter sido unilateralmente produzida, sem qualquer participação do órgão acusador, em contrariedade ao princípio constitucional do contraditório, não foi submetida à apreciação do Conselho de Sentença (CF,
art. 5o,
XXXVIII, ‘d’).

Registre-se que o
“art. 479 do CPP determina que
a juntada de documentos deverá ser feita com antecedência mínima de três dias úteis da data da sessão de julgamento, a fim de possibilitar a ciência prévia da parte contrária”
(TJMT, AP NU 1025595-06.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 23.2.2021).

Desse modo, a análise, pelo Tribunal, de perícia particular, elaborada após a sessão de julgamento apresenta-se impertinente.

Quanto ao julgamento contrário à prova dos autos, a materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia no 1.9067.1.2016.86118-01 (ID 89474087 - fls. 52/57), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 89474087 - fls. 58/59), fotografias (ID 89474087 - fls. 60/77), Laudo Pericial no 2.10.2016.21971-01 (ID 89474087 - fls. 79/82) e Laudo Pericial no 2.3.2016.22506-01 (ID 89474087 - fls. 272/320), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Célia Regina Duarte, vítima (ID 89474087 – fls. 31/35), José Edmilson Pires Dos Santos, codenunciado (ID 89474090 – fls. 227/228), PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR, apelante (ID 89474090 – fls. 231/234), Helbert de França Silva, codenunciado (ID 89474090 - fls. 239/241), Vagner Dias Chagas, codenunciado (ID 89474090 - fls. 244/247) e João dos Santos Rosa, testemunha (ID 89474090 - fls. 269/270).

Consta do Relatório Técnico Parcial no 04/2016-GIP/CIN/DIPJC, relativo à Operação Talião/Mercenários, que:

“[...] EVENTO 03 - Homicídio ocorrido em 20/03/2016 por volta das 23:15hs tendo como vítima Luciano Militão da Silva e homicídio tentado em desfavor de sua amásia Célia Regina Duarte, Luciano foi morto por disparo de arma de fogo, no bairro Construmat em Várzea Grande/MT. A vítima tinha alguma: ocorrências registradas em seu desfavor por dívidas com a própria mãe. [...]

José Edimilson começa a planejar o crime no dia 19/03/2016 quando, ao final da ligação, comenta com Helbert de que no outro dia (para amanhã) teriam que ver a situação da ‘prima’ (novamente utilizam códigos na conversação) que, dentro do contexto que foi analisado, o termo se referia à vítima que viria ser executada no dia 20/03/2016. Inclusive, para corroborar com os fatos, JOSÉ Edimilson diz que vai pegar o carro com seu primo (que depois veio a ser identificado como JEFFERSON) no dia em que cometeriam o crime. [...]

Denota-se, com isso, a organização do grupo e planejamento com que executam suas ações, sendo que, possivelmente, já tinham levantado o endereço da vítima e analisado na rua existência de câmeras. Trata-se, por excelência, de um grupo que ‘estuda’ as suas vítimas de forma organizada. [...]

Outro policial militar, que foi identificado ao longo dessa operação é PABLO PLÍNIO (qualificação completa DOC 01), que utiliza o numeral 6592502946 para conversar com Edimilson. Na ocasião, no dia 20/03/2016, às 21h20min, poucas horas antes do crime, Edimilson diz que está junto com Helbert e convida PLÍNIO para juntos irem pegar umas meninas. Edimilson pergunta, ainda, se PLÍNIO está com seu carro, ao passo em que avisa estar somente de moto.

Dentro do que já foi explanado nesse relatório e tendo conhecimento de que a Organização Criminosa se utiliza de códigos para dificultar as investigações, concluímos que, quanto às expressões ‘pegar umas meninas’, ‘03 muê lá e chega na festa sem, entendeu, que está em 02’, ‘está no escritório’, Edimilson está planejando o crime contra a vítima Luciano Militao da Silva, convidando PLÍNIO para participar da empreitada criminosa e comunica que está no escritório, local que foi identificado como uns dos pontos de reunião do grupo antes de saírem executando as suas vítimas.

Entre o horário compreendido das 21h50min às 22h02min, Edimilson liga pra seu primo JEFFERSON (corroborando com o dia anterior, 19/03/2016, em que Edimilson fala para Helbert que no outro dia pegará o carro com seu primo) e pede agilidade para ir até a obra (local que foi levantado nas investigações como sendo a guarda/ocultação das armas) para se encontrarem, ao passo em que JEFFERSON diz estar esperando na residência de Patrícia (sua esposa) e Edimilson então avisa que vai pegá-lo e que é para ir de chinelo mesmo, pois teria que ajudar ele numa situação, demonstrando que estavam próximos de executarem a vítima.

Por fim, a conclusão da dinâmica dos fatos, envolvendo a fase de planejamento se deu da seguinte forma:

1) Edimilson e Helbert providenciam a placa fria junto ao policial Chagas, com a intenção de não ser possível a câmera identificar a motocicleta usada no crime;

2) Edimilson liga para PABLO PLÍNIO e o convida para participar, usando de códigos para se referir à vítima;

3) Edimilson pede o apoio de JEFFERSON na execução, cobrando agilidade dele e pedindo que fosse de chinelo mesmo [...].”
(Adão José dos Santos, Auri Vieira Nascimento, Diego Gustavo de Azevedo, Joana Silva e Ricardo Dala-Nora, investigadores de - ID 89474087 - fls. 98/204)

Em Juízo, colheram-se as declarações de Célia Regina Duarte, vítima (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.031), José Ermano dos Santos, investigador de Polícia (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.031), Adão José dos Santos, investigador de Polícia (Relatório de Mídias
-
ID 89475021
-
fls. 1.031), Thaciely da Silva Fialho, esposa do apelante CLAUDIOMAR (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.031), Auri Vieira do Nascimento, investigador de Polícia (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.031), João dos Santos Rosa, colega de trabalho do apelante CLAUDIOMAR (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.031), Celino Gabriel Terrino, coordenador de serviços da empresa Aurora (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.031), João Batista Nogueira, testemunha (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.031), Luciene da Costa Lima, testemunha (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.031), Thiago Araújo Gregório, cunhado do apelante PABLO PLÍNIO (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.031), Luiz Gonzaga Júnior, vigilante do condomínio do recorrente CLAUDIOMAR (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.031), Robson Souza Silva, policial Militar (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.031), Valderson Valério da Silva, investigador de Polícia (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.031), Wesley Fernandes Vaz, testemunha (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.031), Rodrigo Azem Buchid, delegado de Polícia (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.101), Luiz Henrique de Mello Lobo Lima, delegado de Polícia (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 -fls. 1.031), Rodrigo Benedito de Mello (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.101), Lucélio Ferreira Martins, testemunha (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.101), José Edmilson Pires dos Santos, corréu (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.101); CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, apelante (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 - fls. 1.101); JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA, apelante (Relatório de Mídias
-
ID 89475021 -fls. 1.101), PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR, apelante (Relatório de Mídias
-
ID 89475021
-
fls. 1.101) e Vagner Dias Chagas, codenunciado (Relatório de Mídias
-
ID 89475021
-
fls. 1.101).

Na sessão plenária, foram ouvidos Luiz Henrique Damasceno, delegado de Polícia (Relatório de Mídias
-
ID 89475021), Rodrigo Azem Buchid, delegado de Polícia (Relatório de Mídias
-
ID 89475021), Adão José dos Santos, investigador de Polícia (Relatório de Mídias
-
ID 89475021), Celia Regina Duarte, vítima (Relatório de Mídias
-
ID 89475021), André Cardoso, testemunha arrolada pela Defesa do apelante PLABO PLINIO (Relatório de Mídias
-
ID 89475021), e os apelantes CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA e PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR (Relatório de Mídias - ID 89475021).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Luciano Militão da Silva e Célia Regina Duarte [vítimas] estavam em frente à residência comum, localizada à rua Mariano de Campos Maia, no 262, bairro Construmat, Várzea Grande/MT, no dia 20.3.2016, por volta das 23h15min, quando duas pessoas se aproximaram, em uma motocicleta, e efetuaram diversos disparos de pistola marca Taurus, modelo PT 59, calibre nominal .380, numeração KBP 20334, em direção as vítimas (Relatório de Mídias - ID 89475021;

- Luciano Militão da Silva foi atingido por 5 (cinco) disparos de arma de fogo na cabeça, tórax, braço e perna, provocando-lhe lesões que causaram o óbito imediato; Célia Regina Duarte foi atingida por um projétil de arma de fogo no braço direito, porém conseguiu evadir-se do local e esconder-se
“na casa de uma vizinha”
(fls. 31/36, fls. 1.031, fls. 1.101 e Relatório de Mídias - ID 89475021);

- a pistola marca Taurus, modelo PT 59, calibre nominal .380, numeração KBP 20334, foi apreendida na posse de CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, o qual trabalhava na
“Aurora Construtora
” e guardava armas nos armários da portaria e do almoxarifado da empresa, bem como em sua residência (fls. 257/266, fls. 1.101, ID 89474090 e Relatório de Mídias - ID 89475021);

- Pierre Biancardini Júnior, perito Oficial Criminal, concluiu que:
“b) os estojos de munição do calibre nominal .380 AUTO que foram percutidos e deflagrados pela arma AFQ4 (Pistola da marca TAURUS, modelo PT 59, calibre nominal .380 ACP, número de série KBP 20334, ‘ALVO 08), discriminada na seção 4.9-ARMA DE FOGO QUESTIONADA 4-AFQ4”
(Laudo Pericial no 2.3.2016.22506-01 - fls. 257/266);

- na residência do apelante JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA, foi apreendida uma
“mala preta”
contendo placas [OBS 1590, OBR 8934, BJQ 2181 e OBS 1590], balaclavas, pares de luvas pretas, colete balístico com emblema da PM, jaqueta azul tactel jaqueta couro sintético,
“conjunto calça e gôndola camuflada”
, camisa longa preta, “
camisa longa

Guilherme Luduwer com sujidades na manga esquerda aparentando ser sangue”
, camisa longa contemporâneo, bonés lisos, bonés brancos, jaqueta azul e branca 9o Bec, camisa de manga 7/8 cor azul claro via
Charmy
, jaqueta azul escura sem marca, camisa polo rosa, camisa manga longa branca com detalhes pretos da Dudalina, “
camisa branca prosseguir inscrito nas mangas”
e um Fiat Uno Mille, branco, placa OAT 0549 (ID 89474090 - fls. 257/266);

- em conversas interceptadas [índice 14419008 - 19.3.2016 -21h19min]

José Edimilson Pires dos Santos - (65) 9204-6244
-
e Helbert de França Silva - (65)9293-5920 - combinam a utilização de placa falsa que seria entregue por Vagner Dias Chagas, pois o local do homicídio teria câmeras de alta resolução
.
Veja-se:
“EDMILSON - Conversa com ele... ele já vai pegar a placa amanhã... todas as vezes que vai pegar a placa, o pessoal coloca a câmara de alta definição e pum..vaí direto na placa”
(fls. 104/106); [índice 14419020 - 19.3.2016 -21h31min]
“HELBERT: Oi irmão; EDMILSON: é o seguinte eu precisava pegar aquela.. as placas com o pequeno lá, você não consegue falar com ele? HELBERT: Com quem? EDMILSON: As placas para fazer o adesivo lá...para fazer lá para festa, com o pequeno lá que faz segurança, 'o bunda mole lá da moto', aquele que a gente foi naquele dia lá, que ele tava fazendo segurança, que perguntou: 'o que vocês estão fazendo aqui?' o medrosão lá; HELBERT: Ah., ontem lá que você tá falando? EDMILSON: éh... Não aquele lá pô, esse daqui perto do laço de ouro, daquela noite que fomos conversar com ele; HELBERT: O que que tem? EDMILSON: Eu precisava da placa pra mim pintar lá, pra fazer o negócio da festa, como que faz, você não consegue falar com ele no zap para ele emprestar pra nós? HELBERT: não... não estou entendendo... você está com quem? EDMILSON: Chagas véi é pra você falar com Chagas para eu pegar a placa com ele, o ‘Chagas’; HELBERT: ahh tem que ver onde ele está...mas não estou entendendo o que você está querendo! Você está com quem aí? EDMILSON: ah está eu e um amigo meu...entendeu? Entendeu? aí precisava da placa pra mim...a placa que ele tem lá guardada pra gente poder fazer a escrita lá, fazer a propaganda lá...entendeu? HELBERT: mas será que está com ele lá agora? EDMILSON: eu fui...eu vim aqui na casa dele agora e ele tem duas, entendeu? e eu precisava de uma só; HELBERT: Ué, mas ele não está na casa dele? EDMILSON: Não, não está! Só está o carro dele! Ele tinha acabado de sair de moto! Tenta falar no zap com ele aí! Aí você me liga aqui pô! É para amanhã! Pra amanhã! Pra por na frente da empresa lá! Entendeu? HELBERT: Tá...eu vou ver aqui! Vou ver se eu consigo falar com ele; Você vai ficar ai? EDMILSON: eu estou no centro aqui! Aí você tenta falar com ele e aí você me liga; HELBERT: Tá, falou então. EDMILSON: tá, falou”
(fls. 104/106); [índice 14419208 - 19.3.2016 - 22h06min]
“EDMILSON- e ai; HELBERT- e ai Zé? EDMILSON- bom? HELBERT - está onde? EDMILSON- estou na casa da Mãe; HELBERT - tá na casa de sua Mãe? EDMILSON- haram; HELBERT - o menino disse que vai lá, liga no celular dele, ele disse que estava no quartel, mais estaria voltando pra casa dele agora; EDMILSON - Ha tá, amanhã ele vai trabalhar, ou vai fazer algum bico hoje? HELBERT- não, hoje não, mais eu falei que você vai na casa dele, você vai lá? EDMILSON-eh eu vou lá e pego, quer ir lá comigo...lá de carro, buscar rapidão? HELBERT- não, você pode ir; EDMILSON- eu estou saindo da minha Mãe eu vou lá então, chegando lá ele vai me ligar como que é? HELBERT- eu vou falar pra ele que você vai ligar pra ele agora; EDMILSON - hurum; HELBERT- ai eu vou perguntar quanto tempo ele chega lá; EDMILSON- tá blz então”
(fls. 104/106); [índice 14419246 - 19.3.2016 -22h11min]
“HELBERT- Zé, daqui 30 minutos ele tá lá; EDMILSON- tá blz; Daqui 30 minutos eu vou lá; HELBERT- daqui 30 minutos você desce lá, não vão esquecer pô! EDMILSON- blz, já estou por aqui e estou indo pra lá; HELBERT- blz, falou valeu”
(fls. 104/106); [índice 14419530 - 19.3.2016 -23h06min] “
EDMILSON- Oi; HELBERT- E ai foi lá? EDMILSON - Tá! tá certinho! Beleza? HELBERT- Blz, falou! EDMILSON- Já peguei, amanhã agente conversa, abraço; HELBERT- Falou”
(fls. 104/106);

- no dia seguinte, José Edmilson Pires dos Santos - (65)9204-6244 - ligou para Helbert de França Silva - (65)9293-5920 -, momento em que conversaram sobre eventuais armas a serem utilizadas no crime [índice 14424880 - 20.3.2016 - 20h58min]. Confira-se:
“Edmilson: ah não, mas você estando sozinho e você estando armado, você mata ele pô (ininteligível...) - HELBERT: Fala aê irmão; EDIMILSON: Cê tá na sua casa? HELBERT: Tô chegando agora, tava na missa (risos); EDIMILSON: A que bom, tem que pegar o negócio lá, lá no Marcão né...nós tem que ir lá pegar; HELBERT: Pra agora? EDIMILSON: Arram; HELBERT: Desce aqui; EDIMILSON: Na sua casa? HELBERT: É, quanto tempo cê chega aqui? EDIMILSON: Nós tamo aqui, aqui pertinho do lado é dois minutos nós tamo aí; HELBERT: Pode vim então, eu tô passando aqui na frente do shopping do camelô; EDIMILSON: Tá beleza nós vamos aí, falou então; HELBERT: Falou, valeu”
(fls. 104/106);

- momentos depois, José Edmilson Pires dos Santos - (65)9204-6244 - liga para Helbert de França Silva - (65)9293-5920 -, afirmando que está em frente a residência deste [índice 14424897 - 20.3.2016 - 21h05min]. Vejamos: “
HELBERT: Fala aí irmão; EDIMILSON: Tô aqui na porta da sua casa aqui; HELBERT: Tá só tô, só vim pegar uma lanterna aqui; EDIMILSON: Tá beleza; HELBERT: Já tô descendo aí; EDIMILSON: Falou”
(fls. 104/106);

- na sequência, José Edmilson Pires dos Santos - (65)9204-6244 - liga para PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR - (65)9250-2946 -, informa que se encontra na companhia de Helbert de França Silva e solicita seu carro para dar apoio a operação, mas Pablo Plínio informa que está com a motocicleta de sua esposa [índice 14424973 - 20.3.2016 - 21h20min]: “
PABLO PLÍNIO: Fala; EDMILSON: E aí fi? PABLO PLÍNIO: E ai? Beleza? EDMILSON: Dormindo cara? Beleza? PABLO PLÍNIO: Nada tô acordado; O que você manda? EDMILSON: Tá de boa? PABLO PLÍNIO: Tô de boa; EDMILSON: Tá eu e Ebert aqui porra; Não tem como você sair com a gente não pra ir ali pegar umas meninas ali; Tem três mulher lá e nós estamos em dois, aí chegar na festa lá sem, entendeu? PABLO PLÍNIO: Beleza, tem! EDMILSON: hamram, hamram; Você está com o seu carro ai? PABLO PLÍNIO: Não to, estou só de moto! EDMILSON: Haa, não boto fé vei! PABLO PLÍNIO: ahh, tá na oficina! EDMILSON: Sério? Haa mais eu vou ligar...Cê espera aí que eu vou decidir, falar com ele... Que está aqui no escritório, aí eu te retorno nesse número; Beleza? PABLO PLÍNIO: Beleza! EDMILSON: falo então, valeu; PABLO PLÍNIO: tchau, tchau”
(fls. 104/106);

-
José Edmilson Pires dos Santos - (65)9204-6244 - convidou JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA - (65) 9263-1785 - para comparecer na
“obra”
- local de encontro conhecido como
“escritório”
-, combinando que o pegaria na casa de sua companheira [índice 14425114 - 20.3.2016 - 21h50min]: “
MNI-Oi; EDMILSON- Deixa eu falar com Jeferson tia; MNI- Jeferson! É o Edmilson! JEFERSON- Oi; EDMILSON- Ei vai lá levar as crianças lá, preciso falar com você, eu e você; JEFERSON- Na onde? EDMILSON- Leva as crianças na Patrícia, preciso falar com você, rápido...agora! JEFERSON- Beleza, tô subindo; EDMILSON-Falou”;
[índice 14425155; - 20.3.2016 - 22h02min
-
José Edmilson (65) 9204-6244 - Jeferson (65)9245-0552]: “
JEFERSON- Oi; EDMILSON- hem, vem com o seu carro aqui na obra, estou esperando você aqui! deixa as crianças lá e vem aqui pra mim falar com você; JEFERSON- Ahh...tô aqui em casa, guardei até o carro esperando você; EDMILSON- Não, na sua casa eu não vou ai pô com os cara! Como vou parar ai na sua casa com sua mãe cara? JEFERSON- Não...estou aqui na Patrícia, você não falou que passava aqui! EDMILSON- Ah você está na Patrícia, beleza então! vai demorar um pouquinho, você está de que? Está de calça ou de chinelo? JEFERSON- Não, minha calça tá na bolsa pô; EDMILSON- Não de boa... Vai de chinelo mesmo, nós precisa de você! Estou chegando ai, falou! JEFERSON- Falou”
(fls. 104/106);

­- Adão José dos Santos [investigador de polícia] confirmou, na fase judicial, ter participado da investigação relativa ao grupo criminoso desbaratado pela operação denominada de ‘mercenários’; cumpriu uma diligência determinada pela autoridade policial, em que foi ao local do crime e verificou a existência de uma câmera de segurança na esquina da rua em que ocorreram os crimes em discussão; pediu para a dona da empresa para olhar as imagens captadas no dia e hora do crime, tendo, então, captado essas imagens, gravado em um CD, que foi entregue no cartório da Delegacia de Homicídios; a vítima Luciano chegou a sua casa e logo em seguida chegou uma moto com dois indivíduos, na direção contrária, e no momento em que a vítima estacionou a sua moto, os dois foram atirando, não podendo afirmar se os dois atiraram ou se apenas um deles atirou, vendo, ainda, que Luciano caiu e a Célia saiu correndo e também foi alvejada (Relatório de Mídias - ID 89475021);

- Célia Regina Duarte [vitima] declarou que, ao chegarem em casa, desceram da moto e Luciano colocou a chave no portão; permaneceu ao seu lado com o capacete na mão, momento em que apareceu uma
“moto cor preta, tipo motinha simples, tipo Fan”
; ogarupa desceu da moto e começou efetuar os disparos; os rapazes estavam de capacete, eram baixos, sendo que um deles, o mais moreno, magrinho desceu e o outro permaneceu na moto; não escutou os tiros, como se fossem abafados, silenciados; havia um caminhão estacionado que formou um corredor por onde conseguiu fugir e se esconder na casa de uma vizinha; pediu a ela que apagasse a luz; os autores dos disparos passaram “em baixa velocidade” em frente à casa na qual estava escondida (ID 89474087 - Relatório de Mídias - ID 89475021);

- CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO negou a autoria, na audiência de instrução e perante os jurados, afirmando apenas que as armas lhe teriam sido entregues por terceira pessoa, que seria conhecida pelo
“apelido Gordo”
(Relatório de Mídias - ID 89475021);

- PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR negou que sua moto tenha sido emprestada para ser utilizada para a prática dos homicídios [consumado e tentado], afirmando que a ligação recebida, naquela noite, de José Edmilson, seria apenas para conversarem sobre mulheres e relacionamentos extraconjugais (Relatório de Mídias - ID 89475021);

- JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA afirmou não ter qualquer envolvimento nos homicídios [consumado e tentado], assegurando que recolheu a mala apreendida em seu poder, contendo balaclavas e outros objetos
,
após ter sido
“derrubada”
de uma caminhonete (Relatório de Mídias - ID 89475021);

- Wesley Fernandes Vaz [testemunha] confirmou, na audiência de instrução, que JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA estava em uma confraternização na casa de
“Adenise”
(mãe de Jeferson), no dia 20/03/2016, tendo permanecido no local até as 20h30min ou 22h00min (Relatório de Mídias - ID 89475021);

- Luiz Henrique Damasceno [delegado de Polícia] esclareceu, em Juízo e na sessão plenária, que constatou-se a organização do grupo para a prática dos delitos pelas interceptações telefônicas; nas conversas interceptadas, utilizavam o termo “meninas” para se referirem às vítimas e em determinados casos às “armas”; foram apreendidas placas de veículo e motocicleta, reforçando-se, assim, a suspeita de que naquele evento criminoso foi fornecida uma placa fria para a prática do crime; em conversa telefônica, PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR informou que estava sem o seu carro, disponibilizando a moto de para o grupo criminoso, que tem características condizentes com as declaradas pela vítima sobrevivente; José Edmilson Pires dos Santos foi o responsável por organizar o crime; CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO disponibilizou as armas para o grupo, sendo a arma do crime apreendida em seu poder; PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR forneceu a motocicleta utilizada nos homicídios consumado e tentado; JEFFERSON FATIMO DA SILVA, juntamente com seu primo José Edmilson Pires dos Santos, foi o responsável pela execução dos crimes (Relatório de Mídias - ID 89475021).

Dito isso,
apreciam-se os recursos dos apelantes CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, JEFFERSON FATIMO DA SILVA e PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR em conjunto por envolverem pretensões anulatórias da sessão de julgamento e/ou reduções das penas.

O Conselho de Sentença reconheceu que os apelantes PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR e
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO concorreram para que o apelante JEFFERSON FATIMO DA SILVA
,
juntamente com terceira pessoa, efetuasse os disparos de arma de fogo que atingiram as vítimas Luciano Militão da Silva e Célia Regina Duarte [homicídios consumado e tentado] e não os absolveu (ID 89474976).

A conclusão dos jurados tem suporte nas declarações judiciais de Luiz Henrique Damasceno [delegado de Polícia], Adão José dos Santos [investigador de Polícia] e Celia Regina Duarte [vítima sobrevivente], somados ao conteúdo dos diálogos interceptados (
índices
14419008, 14419020, 14419208, 14419246, 14419530, 14424880, 14424897, 14424973, 14425114) e Relatório Técnico Parcial no 04/2016-GIP/CIN/DIPJC, subscrito pelos investigadores de Polícia Adão José dos Santos, Auri Vieira Nascimento, Diego Gustavo de Azevedo, Joana Silva e Ricardo Dala-Nora ID 89474087 - fls. 98/204).

A Defesa do apelante
JEFFERSON FATIMO DA SILVA

utiliza a

ausência de triangulação celular/torre/satélite para sustentar que não praticou os crimes,

porém
“há outros meios de prova idôneos a atestar que o apelante Jeferson se encontrava no local dos fatos”,
conforme bem pontuado pela i. PGJ (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 91654482).

Atente-se que o corréu
José Edmilson Pires dos Santos convidou o apelante JEFFERSON FÁTIMO DA SILVA para participar da execução do homicídio de Luciano Militão da Silva e tentativa de homicídio de Célia Regina Duarte, em via pública, quando as vítimas se preparavam para entrar em sua residência, mediante diversos disparos de Pistola marca Taurus, modelo PT 59, calibre nominal .380, numeração KBP 20334, que atingiram-lhes nas regiões das cabeças, tórax, braços e abdômen, provocando o óbito imediato de Luciano e lesão no braço direito de Célia, conforme diálogos interceptados [índices 14425154 e 14425155].

A pistola marca Taurus, modelo PT 59, calibre nominal .380, numeração KBP 20334, utilizada para a execução no crime, foi apreendida na posse do apelante CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO (ID 89474090).

As imagens captadas pelas câmeras de segurança, no dia e hora dos crimes (RSE 29703/2018 - fls. 348), e as declarações da vítima sobrevivente, Célia Regina Duarte (
Relatório de Mídias - ID 89475021), comprovam que os executores estavam e uma motocicleta, ao passo que os diálogos entre José Edmilson Pires dos Santos e PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR [índice 14424973 - 20.3.2016 - 21h20min], demonstram que o apelante informou que estava sem o carro, disponibilizando a motocicleta [Honda CG, Titan 150, Fan, Placa NUC-7802, ano 2012, preta, pertencente a sua esposa Érica Patrícia Ribeiro de Moura] para o grupo criminoso, de acordo com as assertivas do Delegado de Polícia Luiz Henrique Damasceno.

Consequentemente, o júri popular não acolheu as teses de
“negativa de participação nos crimes de homicídio consumado e tentado”
sustentadas pelos apelantes CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, JEFFERSON FATIMO DA SILVA e PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR e suas respectivas Defesas, na sessão de julgamento (ID 89474977).

Anote-se que as negativas de autoria e a ausência de identificação dos executores não se mostram absolutas para vincular a decisão dos jurados, tomada com base no conjunto probatório.

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Sublinhe-se que não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

Nessa vertente são os seguintes julgados desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5o, inciso XXXVII, alínea d.”
(AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal -18.12.2019)

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU N.U 0001438-22.2019.8.11.0064 Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 2.7.2021)

Sobre o Parecer Técnico de Constatação elaborado pelo engenheiro mecânico Bruno Leonrado Fores Leite [CREA/MT no 026767/CONFEA121148839-0], juntado pela Defesa do apelante PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR, na data da última sessão [12.10.2021], com o qual pretende demonstrar que a motocicleta utilizada no homicídio não pertencia a Érica Patrícia Ribeiro de Moura [esposa do apelante], verifica-se que essa prova foi produzida
unilateralmente, sem participação do órgão do Ministério Público e/ou submetida à apreciação do Conselho de Sentença (CF,
art. 5o, XXXVIII, ‘d’).

No julgamento de processos de competência do Tribunal do Júri, eventual
juntada de documentos deverá ser feita com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da data da sessão plenária (CPP, art. 479), a fim de possibilitar a ciência prévia da parte contrária (STJ, REsp no 1.637.288/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - Relator p/ acórdão Min. Sebastião Reis Júnior - 1o.9.2017; AgRg no REsp 1828768/MS – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 25.6.2020),
motivo pelo qual não se mostra pertinente sua apreciação pelo Tribunal em apelação criminal
(TJMT, AP NU 1025595-06.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 23.2.2021), sem prejuízo de
revisão criminal se verificadas as hipóteses do art. 621 do CPP.

Portanto, injustificável a submissão dos apelantes CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, JEFFERSON FATIMO DA SILVA e PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR a novo julgamento.

No tocante à causa de aumento (CP, art. 121, § 6o), o Tribunal do Júri admitiu a tese de que os crimes foram praticados por grupo de extermínio, após reconhecerem a responsabilidade penal dos apelantes CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, JEFFERSON FATIMO DA SILVA e PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR por homicídio e tentativa de homicídio atribuídos à organização criminosa responsável por diversos crimes contra a vida em Várzea Grande/MT [aproximadamente 18 (dezoito) homicídios consumados, 4 (quatro) tentados, mais de 12 (doze) agentes envolvidos e 18 (dezoito) ações penais - www.tjmt.jus.br - Códigos 447974, 451181, 447997, 451179, 447765, 447738, 474070, 447774, 451180, 451183, 451184, 523346, 453693, 459133, 456466 e 459126/Comarca Várzea Grande].

Os assassinatos foram cometidos com
“táticas de inteligência”
, utilização de pistolas calibre 9mm e .380, além de escopetas calibre 12mm, veículos com
“placas frias”
, balaclavas (
“toucas ninja”
) e roupas camufladas, mediante atuação de pelo menos dois executores diretos, com características de grupo de extermínio [vítimas com registros criminais], além de atuarem mediante o pagamento de recompensa [crime mercenário - vítima Eduardo Rodrigo Beckert] ou
“queima de arquivo”
[vítima Rosilene Ferreira de Carvalho].

A forma de atuação e abrangência do grupo criminoso foi esclarecida, na sessão de julgamento, pelos delegados de Polícia Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchidid.

A propósito, o i. Professor Rogério Sanches Cunha assim leciona:

“Por grupo de extermínio entende-se a reunião de pessoas, matadores, ‘justiceiros’ (civis ou não) que atuam na ausência ou leniência do poder público, tendo como a finalidade a matança generalizada, chacina de pessoas supostamente etiquetadas como marginais ou perigosas.”
(Código Penal, Doutrina e Jurisprudência. 10a Ed. Editora
Jus
PODIVM. 2017. p. 121/122)

Se
“causa de aumento reconhecida pelo Tribunal do Júri está amparada nas provas produzidas, deve ser preservado o veredito popular (STJ, HC no 143.419/RJ)”
(TJMT, AP NU 0010785-76.2016.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal -11.6.2021), motivo pelo qual os pleitos de a anulação do julgamento popular deduzidos pelos apelantes
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e

JEFFERSON FATIMO DA SILVA

mostram-se improcedentes.

Passam-se às revisões das dosimetrias:

Do apelante
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO:

Homicídio consumado
[vítima Luciano Militão da Silva]:

Na primeira-fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão, ao considerar desfavorável a culpabilidade.

A negativação dessa circunstância judicial está motivada na premeditação [ação planejada, em concursos de agentes, com tarefas determinadas; oferecimento, pelo apelante, da pistola 380 utilizada no crime], escalonamento de veículos utilizados para o deslocamento e “cobertura” aos executores], bem como na frieza e violência da conduta [excessivo número disparos efetuados contra as vítimas].

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49).

Outrossim, foram utilizados dados concretos para justificar a avalição desfavorável da culpabilidade,
“o que aponta uma maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.10.2016).

A
“organização criminosa justiceira não foi motivo justificador da negatividade da culpabilidade”
, embora
“o Juiz-Presidente tenha pincelado anotações relativas ao grupo de extermínio na primeira fase de sopesamento da pena-base
,
[...] sendo imperioso o reconhecimento da inocorrência de bis in idem no manejo do art. 59 CP e do §6o do art. 121 CP
”, conforme ponderado pelo órgão do Ministério Público, nas contrarrazões (ID 89475020)
.

O aumento da pena-base em 2 (dois) anos para uma circunstância desfavorável afigura-se proporcional, consoante diretriz jurisprudencial do c. STJ,
in verbis
:

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(AgRg no AREsp 1168233/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.11.2018)

Sendo assim, a pena-base mostra-se idoneamente fundamentada.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, de modo que a pena intermediária deve ser mantida em 14 (catorze anos) de reclusão.

Na terceira fase, o Juiz-Presidente adotou a fração máxima de 1⁄2 (metade) “
devido às peculiaridades do grupo integrado pelo”
apelante

[“
- era formado por várias pessoas, algumas até o momento ainda não identificadas, dentre elas, 06 (seis) policiais militares que em razão da função tinham informações técnicas e privilegiadas, como por exemplo, o local em que instaladas câmaras de monitoramento pelo poder público; Dispunham de: - rádio amador; - armamento sofisticado e diversificado (apreendido nos autos); - ‘armeiro’ que se encarregava de guardar as armas e lhes dar a devida manutenção; - silenciador; - touca bataclava e roupas camufladas; - utilizavam diversos veículos (carros e motocicletas), sempre com placas ‘frias’, e como no crime em questão, o grupo agia com extrema violência; - possuía um alto poder de intimação, inclusive, com a prática de coação no curso do processo, mediante ameaça a testemunhas; - teria feito um grande número de vítimas, aproximadamente quarenta, algumas sem registro criminal”
].

O apelante, segundo a conclusão dos jurados, era integrante desse grupo de extermínio, denominado “Mercenários”, e guardou, realizou manutenção e forneceu a arma de fogo utilizada no crime [apreendida em seu poder] aos executores diretos do homicídio da vítima Luciano Militão da Silva, participando efetivamente da preparação do crime. Além disso, foi denunciado por, pelo menos, outros 12 (doze) homicídios [consumados e tentados] praticados pelo grupo criminoso (Sistema
Primus
- Códigos 447765, 447738, 447997, 447974, 451184, 451183, 451179 e 451181/Comarca Várzea Grande).

Na individualização da pena, a fundamentação relativa à extensão das atividades ilícitas e forma de atuação do grupo de extermínio apresenta-se idônea, ao considerar a teoria do domínio funcional do fato, segundo a qual os autores próprios, autores intelectuais, coautores e partícipes respondem pelo crime tipificado no art. 121, com a causa de aumento prevista no § 6o, do CP (GRECO, Rogério. Homicídio praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. Disponível em: www.jusbrasil.com.br).

A escolha da fração de aumento deve ser pautar na reprovabilidade da atuação do grupo criminoso, de modo que
“o aumento de pena deve ser reconhecidamente maior quanto mais reprovável forem os interesses que motivaram a atuação violenta”
(GALVÃO, Fernando. Crimes contra a pessoa. São Paulo: Saraiva, 2013).

Em situação semelhante, o e. TJMG assim decidiu:

“Na espécie, a abrangência da organização criminosa e seu poder de intimidação, bem como a forma de atuação do grupo, extremamente violenta, autorizam o aumento da fração referente à causa de aumento de pena prevista no art.121, §6°, do Código Penal.”
(TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002 – Relatora: Des.a Kárin Emmerich - 21.2.2018)

Por conseguinte, a pena definitiva em relação à vítima Luciano Militão da Silva deve ser mantida em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Homicídio tentado
[vítima Célia Regina Duarte]:

Na primeira-fase, a pena-base foi aplicada em 14 (quatorze) anos de reclusão pela avaliação desfavorável da culpabilidade.

A depreciação da culpabilidade está justificada na premeditação, que autoriza a elevação da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49), ao passo que a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial tem sido usualmente adotada pelo c. STJ (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. A premeditação do delito revela a maior reprovabilidade da conduta planejada, sendo razão ordinariamente aceita para o desfavorecimento do vetor da culpabilidade.”
(AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021)

Por efeito, conserva-se a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, reporta-se à fundação lançada na dosimetria da vítima Luciano Militão da Silva (TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002 - Relatora Des.a Kárin Emmerich - 21.2.2018) para conservar a fração da causa de aumento [grupo de extermínio] em 1⁄2 (metade), bem como a pena em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

O Juiz-Presidente aplicou a fração máxima de diminuição da pena, qual seja, 2/3 (dois terços), em virtude da não consumação do crime (CP, art. 14, II), ao que se impõe manter a pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão.

No que se refere à aplicação do concurso formal (CP, art. 70), o apelante foi r
esponsabilizado penalmente por um homicídio consumado [vítima Luciano Militão da Silva] e um tentado [vítima Célia Regina Duarte].

Na dosimetria, consignou-se terem sido
“efetuados 05 (cinco) disparos de arma de fogo que atingiram a vítima Luciano, ceifando-lhe a vida, e 01 (um) disparo na vítima Celia Regina, que lhe atingiu o braço direito. Segundo reconheceu o Conselho de Sentença, ela somente não foi alvejada por outros tiros porque conseguiu correr e se abrigar numa casa vizinha”
(ID 89474977)

Está demonstrado,
“no conjunto probatório apresentado, a intenção de ceifar a vida da vítima Célia Regina Duarte, ainda que ela, inicialmente, não fosse o real alvo do apelante e seus comparsas
”, sendo que
“há relatos de que os mesmos percorreram as cercanias do local do crime em sua busca, objetivando eliminá-la, deixando claro o animus necandi em relação à mesma
”, conforme pontuado pela i. PGJ (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 91654482). Em outras palavras,
os crimes foram praticados no mesmo contexto fático [tempo, lugar e forma de execução], porém derivados de desígnios autônomos.

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“Evidenciado que não houve crimes em continuação, mas homicídios praticados na mesma ocasião, com disparos em direção das três vítimas, que mostra o dolo do apelante no sentido de alvejá-las independentemente uma da outra, é caso de duplo homicídio e tentativa de homicídio derivados de desígnios autônomos do agente, tal qual previsto na parte final do art. 70 do Código Penal, cuja consequência é a soma das penas, conforme interativo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.”
(RSE NU 1004249-62.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 18.8.2021)

Desse modo, mostra-se impertinente o reconhecimento do concurso formal próprio (CP, art. 70).

Por conseguinte, mantém-se o concurso formal impróprio entre os homicídios consumado e tentado (CP, art. 70, segunda parte, c/c art. 69), bem como a pena definitiva do apelante CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO em 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Do apelante JEFFERSON FATIMO DA SILVA:

Homicídio consumado
[vítima Luciano Militão da Silva]:

Na primeira-fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão, ao negativar a culpabilidade.

A negativação dessa circunstância judicial está motivada no planejamento do homicídio [deslocamento do apelante ao local do crime em motocicleta disponibilizada pelo apelante Pablo Plinio, com placa fria previamente instalada; utilização de arma de fogo fornecida pelo apelante Claudiomar], bem como na frieza e violência da conduta [excessivo número disparos efetuados contra as vítimas].

Se a ação delituosa foi premeditada e o Juiz-Presidente indicou elementos concretos para depreciação da culpabilidade, a elevação da pena-base em 2 (dois) anos apresenta-se justificada
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.10.2016; STJ, AgRg no AREsp 1823762/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.6.2021; TJMT, Enunciado Criminal 49), impõe-se conservar a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, a pena intermediária deve ser mantida em 14 (catorze anos) de reclusão, pois inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena.

Em relação à majorante do grupo de extermínio (CP, art. 121, § 6), a fração de máxima de 1⁄2 (metade) foi adotada pelo Juiz-Presidente, sopesadas “
às peculiaridades do grupo integrado pelo”
apelante era formado por várias pessoas, inclusive policiais militares que tinham informações técnicas e privilegiadas, como por exemplo, o local em que instaladas câmaras de monitoramento pelo poder público, dispunham de rádio amador, armamento sofisticado e diversificado, “armeiro” encarregado de guardar as armas e dar-lhes manutenção, silenciador, touca balaclava e roupas camufladas, utilizavam diversos veículos [carros e motocicletas], com placas “frias” e agia com extrema violência, com alto poder de intimação e/ou coação no curso do processo, mediante ameaça a testemunhas e teria
“feito um grande número de vítimas, aproximadamente quarenta, algumas sem registro criminal”
.

Os jurados entenderam que o apelante era integrante desse grupo e atuou como executor direto dos homicídios consumado e tentado [vítimas Luciano Militão da Silva e Célia Regina Duarte]. Além disso, foi denunciado por, pelo menos, outros 3 (três) homicídios praticados pelo grupo criminoso (Sistema
Primus
- 447765, 451184 e 453693/Comarca Várzea Grande).

A fundamentação relativa à extensão das atividades ilícitas e forma de atuação do grupo de extermínio apresenta-se idônea, ao considerar a teoria do domínio funcional do fato, segundo a qual os autores próprios, autores intelectuais, coautores e partícipes respondem pelo crime tipificado no art. 121, com a causa de aumento prevista no § 6o, do CP (GRECO, Rogério. Homicídio praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. Disponível em:
www.jusbrasil.com.br
), ao passo que a escolha da fração de aumento deve ser pautar na reprovabilidade da atuação do grupo criminoso, de modo que
“o aumento de pena deve ser reconhecidamente maior quanto mais reprovável forem os interesses que motivaram a atuação violenta”
(GALVÃO, Fernando. Crimes contra a pessoa. São Paulo: Saraiva, 2013).

A
“abrangência da organização criminosa e seu poder de intimidação, bem como a forma de atuação do grupo, extremamente violenta, autorizam o aumento da fração referente à causa de aumento de pena prevista no art.121, §6°, do Código Penal”
(TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002 – Relatora: Des.a Kárin Emmerich - 21.2.2018), razão pela qual deve ser preservada a fração de 1⁄2 (metade), assim como a pena definitiva, referente a vítima Luciano Militão da Silva, em 21 (vinte e um) anos de reclusão (TJMG, AP No 1.0452.14.005128-8/002 - Relatora: Des.a Kárin Emmerich - 21.2.2018)

Homicídio tentado
[vítima Célia Regina Duarte]:

Na primeira-fase, a pena-base foi fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão, considerada a valoração desfavorável da culpabilidade.

A depreciação da culpabilidade está justificada em elementos concretos e idôneos

(STJ, HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; TJMT, Enunciado Criminal 49), ao que se mantém-se a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, razão pela qual a reprimenda provisória deve permanecer em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, reporta-se à fundação lançada na dosimetria da vítima Luciano Militão da Silva (TJMG, AP no 1.0452.14.005128-8/002 - Relatora Des.a Kárin Emmerich - 21.2.2018) para manter o patamar de aumento da majorante [grupo de extermínio] em 1⁄2 (metade), bem como a pena em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

A fração máxima de diminuição da pena de 2/3 (dois terços), adotada pelo Juiz-Presidente em relação à tentativa (CP, art. 14, II), justifica a pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão.

Por força do concurso formal impróprio entre os homicídios consumado e tentado (CP, art. 70, segunda parte, c/c art. 69), a reprimenda definitiva do apelante deve ser conservada em 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Do apelante PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR:

Homicídio consumado
[vítima Luciano Militão da Silva]:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, por avaliar desfavoravelmente a culpabilidade.

A negativação da culpabilidade está fundamenta na forma de preparação do crime [“
altamente premeditada, meticulosamente planejada
”] e também na
“extrema frieza e violência empregada na ação delituosa, especialmente diante do excessivo número de disparos de arma de fogo efetuados, sendo 05 (cinco) somente na vítima em questão (Luciano), além daquele que atingiu a outra vítima Celia Regina”.

Com efeito, a “
premeditação do delito autoriza a exasperação da sanção na primeira fase da dosimetria”
(STJ, AgRg no AREsp 1873693/TO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.9.2021).

Na
“falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial,

a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa
” (STJ, AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.8.2021).

Logo, a pena-base dever ser mantida em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, dada a inexistência de atenuantes ou agravantes, impõe-se manter a pena intermediária em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Reconhecida pelo Conselho de Sentença a majorante do grupo de extermínio (CP, art. 121, § 6), o Juiz-Presidente exasperou a pena em 1/2 (metade), totalizando 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Todavia, o Júri Popular reconheceu que o apelante concorreu para o crime, ao emprestar “
a motocicleta Honda CG, Titan 150, Fan, placa NUC-7802, cor preta, pertencente à sua esposa”
para ser utilizada pelos executores (ID 89474976) e o apelante responde somente esta ação penal por homicídio atribuído ao grupo criminoso, visto que foi impronunciado pelos homicídios das vítimas Fernando de Carvalho e Marcio Jose Tupinambá Andrade Rodrigues (Sistema
Primus
- Código 451179/Comarca Várzea Grande), ao passo que escolha das frações das causas de aumento e de diminuição de pena, dentre as mínimas e máximas previstas em lei, devem ser motivadas (STJ, HC 367.894/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.2.2017).

Nesse contexto, verifica-se que a atuação do apelante no grupo difere-se dos corréus CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e JEFFERSON FATIMO DA SILVA, embora tenha sido utilizada idêntica motivação para escolha do patamar de aumento.

Considerada a conduta do apelante [fornecer motocicleta] e o fato de não responder a outras ações penais, impõe-se a aplicar a fração mínima de 1/3 (um terço) e, consequentemente, redimensionar a pena definitiva do homicídio consumado [vítima Luciano Militão da Silva] para 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Homicídio tentado
[vítima Célia Regina Duarte]:

Na primeira fase,
mantém-se a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, ao reportar-se à fundamentação da dosimetria da vítima Luciano Militão da Silva, dada a similitude de fundamentos empregados pelo Juiz-Presidente em relação (STJ, AgRg no AREsp 1873693/TO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.9.2021; STJ, AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.8.2021).

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes, de modo que a pena

A incidência da causa de aumento do grupo de extermínio (CP, art. 121, § 6o) justifica a elevação da pena em 1/3 (um terço), nos termos da fundamentação lançada na dosimetria da vítima Luciano Militão da Silva (TRF3 - Apelação Criminal - 35709 - 0014178-09.2007.4.03.6104 – Relator: Des. Federal Henrique Herkenhoff - 28.7.2009), devendo ser redimensionada a pena a 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Ante a causa de diminuição de pena (CP, art. 14, II), reduz-se a reprimenda no patamar de 2/3 (dois) terços, adotado pelo Juiz-Presidente, a readequar a pena para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Devido ao concurso formal impróprio entre os homicídios consumado e tentado (CP, art. 70, segunda parte, c/c art. 69), totaliza-se a pena em 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Organização Criminosa:

Na primeira-fase, o Juiz-presidente fixou a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao sopesar a culpabilidade.

A motivação adotada negativar a culpabilidade está precisamente demonstrada [organização criminosa formada por vários membros, “dentre eles Policiais Militares, tal como o ora condenado”; “
objetiva a prática de infrações penais de grande potencial ofensivo, especialmente violentas, em plena luz do dia e na presença de outras pessoas, o que demonstra a frieza e falta de escrúpulos do grupo criminoso
”, os quais não afiguram inerentes ao tipo penal e autorização a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp 1664921/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.8.2021).

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

O Juiz-Presidente fundamentou a fração de 1⁄2 (metade) relativa à majorante da organização criminosa armada (Lei no 12.850, art. 2o § 2o) no
“fato do grupo utilizar armamento pesado e diversificado, na verdade um verdadeiro arsenal composto por pistolas calibre 9mm e .380, além de escopetas calibre 12mm (apreendido nos autos), agindo, inclusive, com a utilização de silenciador”.

A utilização das armas de pelo grupo criminoso está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 89474090 - fls. 257/266), depoimentos dos delegados de Polícia Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchidid (Relatório de Mídias - ID 75778509) e Relatório Técnico Parcial GIP/CIN/DI-04/2016 (ID 89474090).

A
“fração adotada para a majorante relativa ao emprego de arma de fogo (1/2) no crime de associação criminosa - art. 2.o, § 2.o, da Lei n. 12.850/2013 - está devidamente justificada ante as particularidades do caso concreto”
(STJ, AgRg no REsp 1890184/AC – Relatora: Min. Laurita Vaz – 19.11.2020).

Desse modo, a pena definitiva do apelante PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR por organização criminosa armada deve ser mantida em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Por força do concurso material entre os homicídios [consumado e tentado] e a organização criminosa (CP, art. 69), totaliza-se a pena definitiva do apelante PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR em 31 (trinta e um) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Em relação aos prequestionamentos [
2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ e

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO]
, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

DESPROVIDO
o apelo da

2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ;

2)

DESPROVIDO
o apelo de

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO;

3)

DESPROVIDO
o apelo de

JEFFERSON FATIMO DA SILVA;

4)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de

PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR para readequar a pena a 31 (trinta e um) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (REVISOR)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 30 DE NOVEMBRO 2021:

POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE PABLO PLINIO E DESPROVEU OS DEMAIS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021